Tribunal: CARF
Processo: 19647.720030/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.720030/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.011 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
C.R.M. MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA - EIRELI E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida, com retorno do feito à DRJ de origem, para que nova decisão seja
prolatada.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-107.951,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido e as ilegitimidades passivas imputadas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.720030/2018-04
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Trata-se de autos de infração de exigência de IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS da
CRM Material de Construção & Construtora - ElRELI, nos seguintes montantes:

Os débitos fiscais acima apontados foram constituídos por meio de arbitramento, com
base nos extratos de movimentação financeira da conta bancária da CRM no Banco
Bradesco (ANEXOS 21-A, 61-A, 61-B E 66 da autuação), sob a PRESUNÇÃO de que
a empresa (CRM), ao não apresentar sua contabilidade e deixar de comprovar a origem
e destino destes recursos (aproximadamente R$ 24 milhões), omitiu rendimentos e
receitas que representariam fatos geradores do IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF.
Segundo os fiscais autuantes, a referida empresa teria apresentado o seu objeto
desnaturado e desviado para a geração de "caixa 2" e dinheiro em espécie comandada
de fato pelo grupo de pessoas físicas responsabilizadas na autuação, conforme
apurado no bojo da "Operação Turbulência" da Polícia Federal.
Assim, a partir dos depoimentos colhidos pela Polícia Federal, bem como no resultado
de diligências fiscais nas empresas e pessoas que realizaram depósitos nas contas da
CRM ou dela obtiveram recursos, os fiscais autuantes imputaram responsabilidade
tributária solidária com base nos seguintes fundamentos:
Grupo econômico de fato (art. 124, inciso I, do CTN) à  BF Fomento Mercantil Ltda; e

Responsabilidade pessoal do administrador /diretor /gerente / representante de
sociedade de fato (art. 124, I, do CTN, c/c art. 135, III, do CTN c/c arts. 986, 987 e
990 do Código Civil) às seguintes pessoas:  João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho;
 Carlos Roberto de Ma
cedo;  João Victor de Albuquerque Santos Sobral; e
 Francisco de Paula Domingues Porto Filho;

Segundo relatório feito pela autoridade fiscal, os seguintes fatos, fundamentos e
conclusões, em síntese, embasam a autuação de Infração:
Relatório Fiscal
A – DA NATUREZA JURÍDICA E DO OBJETO SOCIAL DA FISCALIZADA
ÍIIII
Conforme seu ato constitutivo, registrado na JUCEPE em 10/09/2012 (DOC. 001), a
natureza jurídica da fiscalizada é EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LTDA – EIRELI, tendo como titular CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF no
053.635.433-20, e como objeto social:
- obras de fundações. (CNAE 439106/00)
- construções de edifícios. (CNAE 4120-4/00)
- comércio varejista de materiais de construção em geral. (CNAE 4744-0/99)
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

B – DAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS À RFB ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL IÍII
Constatou-se que a fiscalizada, antes do início da presente ação fiscal, havia confessado
apenas débitos do IOF, através das suas DCTFs de maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2013 e de janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho e agosto de 2014.
Por outro lado, não havia apresentado a DIPJ 2014 nem a ECF 2015.
C - DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL -IÍII
A ação fiscal foi iniciada em 04/05/2016, através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, de 06/04/2016, cuja ciência da fiscalizada se deu com a publicação do Edital
Eletrônico no 001953226, em 19/04/2016.
Previamente à publicação do referido edital foi tentada a ciência pessoal, mas, conforme
consta do processo administrativo no 19647.720028/2016-65, a fiscalizada não foi
localizada no endereço cadastral constante do seu CNPJ, o que acarretou a declaração
de inaptidão da respectiva inscrição no CNPJ.
Em 25/05/2016, o titular da fiscalizada, CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF no
053.635.433-20, compareceu a DRF Recife e limitou-se a assinar o mencionado Termo
de Início do Procedimento Fiscal, não prestando nenhum esclarecimento na ocasião.
Em 17/06/2016, a fiscalizada apresentou Resposta, de mesma data, através da
qual, atendendo parcialmente o Termo de Início do Procedimento Fiscal, e solicitando
prazo para cumprimento das demandas remanescentes.
Em seguida, a fiscalizada entregou a Resposta, de 11/07/2016, através da qual declarou
que a empresa não possuía contabilidade escriturada por não ter documentação
suficiente para escrituração conforme exige o CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) e que, por seu fornecedor não apresentar o contrato de mútuo solicitado, não
o apresentaria à Fiscalização.
Entregou nova autorização, data de 11/07/2016, desta vez assinada pelo seu titular, para
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil tivesse acesso direto as suas informações
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
ela equiparadas, inclusive as referentes a contas de depósito e de aplicações financeiras
ou mesmo dados cadastrais, para que produza os efeitos da Lei Complementar no
105/2001 e do Decreto no 3.724/2001.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 002, a fiscalizada foi intimada a apresentar:
1. Recibo da transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa aos anos-
calendário de 2013 e 2014;
2. LALUR relativo ao ano-calendário de 2013;
3. Recibo de entrega da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2013 e
4. Recibo da transmissão da ECF ao SPED relativa ao ano-calendário de 2014.
Em face do não atendimento a essa intimação fiscal, foi reintimada a apresentar os
mesmos elementos dessa intimação fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal no 003,
de 08/09/2016.
No entanto, novamente, não atendeu.
Em 05/10/2016, o BRADESCO apresentou, relativamente à conta no 49.620-0, da
agência 2798, os extratos em meio magnético, extratos de aplicações, dados cadastrais e
um CD contendo um arquivo, cujo conteúdo será anexado como ARQUIVO NÃO
PAGINÁVEL ao processo administrativo fiscal referido no tópico 25 fiscal.
Diante da constatação de que, no período de 2013 e 2014, haviam sido efetuados
diversos créditos na conta corrente da fiscalizada, que ultrapassaram 24 milhões de
reais; de que haviam sido efetuados diversos débitos na mesma conta corrente, que
ultrapassaram 24 milhões de reais e de que, por diversas vezes, havíamos tentado entrar
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

em contato telefônico com o Sr. Carlos Roberto de Macedo, CPF no 053.635.433-20,
sem sucesso, a fiscalizada foi intimada, através do Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, de 21/10/2016, a, respectivamente:  Apresentar original ou cópia autenticada da do
comprove a origem dos recursos utilizados nas operações;  Apresentar original ou cópia autenti
recibos, notas fiscais etc), através da qual sejam comprovados os beneficiários, as
operações e as causas de cada um dos pagamentos realizados;  Informar o número do
telefone através do qual a Secretaria da Receita Federal do
Brasil pudesse entrar em contato com o seu titular.

Foram feitas várias reintimações para as demandas não atendidas e lavrados vários
termos de continuidade de procedimento fiscal.
Aparte o atendimento parcial ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, de
06/04/2016, até a presente data, a fiscalizada continua sem atender as demais intimações
fiscais lavradas no curso desta ação fiscal.
Após vários erros na emissão dos arquivos e reintimações do fiscalização, através da
Resposta, de 21/02/2017 o BRADESCO encaminhou nova remessa dos arquivos dos
extratos da conta corrente no leiaute determinado pela mencionada Carta Circular
BACEN.
Analisando-se os arquivos digitais, que foram encaminhados pelo BRADESCO,
contendo imagens dos cheques emitidos pela fiscalizada, arquivos “CHEQUES
08.PDF” e “CHEQUES 09.PDF”, bem como de Recibos de Retirada em Conta
Corrente, arquivo “FICHA – 7.PDF”, constatou-se que, em sua grande maioria, foram
assinados por pessoa diferente de CARLOS ROBERTO DE MACEDO, constando
inclusive menção expressa, em alguns deles, ao RG no 6384755, que pertence a JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL.
Em vista desses fatos, reintimamos o mencionado banco, através do Termo de
Reintimação Fiscal, de 02/03/2018, a apresentar:  Dados constantes da ficha cadastral do suje
01/01/2013 a 31/12/2014;  Procurações outorgadas a terceiros para a movimentação das con
referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2014;  Esclarecimentos a
respeito dos fatos acima relatados, especialmente no tocante a
muitos dos cheques da pessoa jurídica titular da conta corrente terem sido assinados por
pessoa diferente do seu representante constante da respectiva ficha cadastral, assim
como ao fato de vários recibos de retirada em conta corrente também terem sido
assinados por pessoa diferente.
Devido ao não atendimento a esse termo fiscal, o BRADESCO foi, mais uma vez,
reintimado, através do Termo de Reintimação Fiscal, de 26/03/2018 (DOC. 071).
Finalmente, o BRADESCO informou que CARLOS ROBERTO DE MACEDO e
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL possuíam autorização para
movimentação da conta no período de 18/04/2013 a 18/04/2015, anexando a essa
resposta, entre outros, cópia da procuração pública comprovando os amplos gerais e
ilimitados poderes outorgados pela fiscalizada a JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE
SANTOS SOBRAL, CPF no 057.150.444-21.
D – DAS TENTATIVAS DE ESCLARECIMENTO DOS FATOS PERANTE O
TITULAR DA FISCALIZADA
Diante do não atendimento pela fiscalizada às intimações fiscais, a Fiscalização tentou,
por diversas vezes, contatar seu titular para esclarecimento dos fatos, no entanto, sem
sucesso.
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Em 21/02/2017, através da sua Resposta, de 20/02/2017, CARLOS ROBERTO DE
MACEDO, referindo-se ao Termo de Constatação e de Solicitação de
Comparecimento, de 06/02/2017, afirmou, em síntese, que essa comunicação não
discriminava o conteúdo dos esclarecimentos porventura a serem prestados; que já havia
apresentado à RFB todo o acervo de informações e documentos de que dispunha; que
todas as transações realizadas pela fiscalizada são lícitas e que externa o seu propósito
de fazer uso do sacratíssimo direito ao silêncio, reafirmando que todos os informes que
tinha por prestar já haviam sido levados ao conhecimento da Polícia Federal e da Justiça
Federal em Pernambuco.
E– DO ENVOLVIMENTO DA FISCALIZADA COM OS FATOS APURADOS
NA OPERAÇÃO TURBULÊNCIA
A Decisão Judicial, de 05/08/2016, relativa ao Recebimento da Denúncia decorrente da
Operação Turbulência, indica que, entre outros, CARLOS ROBERTO DE MACEDO
foi denunciado por haver supostamente incorrido na infração do disposto no art. 2°, da
Lei n° 12.850/2013, o qual tipifica o delito de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que
tinha como objetivo obter lucro mediante a prática de agiotagem e o escamoteamento da
origem e do destino de capitais, incluindo verbas oriundas de superfaturamento em
obras públicas e envolvendo o pagamento de propinas a agentes políticos e funcionários
públicos.
Entre os documentos compartilhados pela Justiça, encontra-se o “TERMO DE
COLABORAÇÃO 6 que presta ROBERTO TROMBETA”, datado de 12/06/2015.
Através desse termo de colaboração, ROBERTO TROMBETA esclarece como ele
comprava dinheiro em espécie.
Consta que o declarante adquiriu de JOÃO CARLOS LYRA, entre os anos de 2012 e
2014, a importância aproximada de R$ 13.300.000,00; que este lhe cobrava 2% sobre o
montante disponibilizado e que para fins de pagamentos a JOÃO CARLOS LYRA
efetuou a seu pedido diversos pagamentos a diversas empresas, constando, em anexo ao
mencionado termo de colaboração, relação das empresas beneficiárias das
transferências, entre elas a fiscalizada.
No Termo de Depoimento que presta Roberto Trombeta, de 16/09/2015, e no Termo de
Depoimento que presta Rodrigo Morales, de mesma data (DOC. 082), esses declarantes
reiteraram o que já haviam afirmado.
Por sua vez, do Termo de Declarações que CARLOS ROBERTO DE MACEDO, titular
da fiscalizada, prestou à Polícia Federal, em 29/06/2016 (DOC. 083), se depreende que,
segundo o próprio depoente, a atividade principal da fiscalizada seria a concessão de
empréstimos e que JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO exercia
poder de mando sobre a fiscalizada, seja determinando os recursos que seriam
creditados na sua conta bancária, seja determinando para quem esses recursos seriam
entregues ou transferidos.
Analisando os elementos de prova utilizados pela Polícia Federal relevantes para a ação
fiscal, verifica-se que várias pessoas declararam que as transações envolvendo as suas
contas e as contas da ora fiscalizada foram decorrentes de operações realizadas com a
BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ no 13.186.189/0001-09, pertencente a
FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e a JOSÉ BARTOLOMEU
DE ALMEIDA MELO JUNIOR.
Verificam-se também declarações que ligam a fiscalizada a JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELO FILHO. Foi o que constou no TERMO DE DECLARAÇÕES DE
CARLOS ROBERTO DE MACEDO, de 26/06/2016, e no TERMO DE DEPOIMENTO
DE NELSON THADEU DIAS CARNEIRO ALVES, de 02/03/2017.
E.1 - DOS DEPOIMENTOS DE FERRÚCIO MÁRIO MONTEIRO JÚNIOR À
POLÍCIA FEDERAL
O depoente, responsável pela AUTO PNEUS LTDA, declarou, entre outras declarações,
à Polícia Federal, que as diversas transações efetuadas por sua empresa AUTO PNEUS
LTDA para a CRM se tratam de negócios efetuados com a pessoa de FRANCISCO
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

PORTO, mais conhecido por CHIQUINHO, que é o proprietário da empresa BF
FOMENTO MERCANTIL e que os créditos efetuados pela AUTO PNEUS LTDA na
conta da CRM dizem respeito a transações de troca de cheques com CHIQUINHO.
Declarou também que entregava ao portador de CHIQUINHO, geralmente um
funcionário dele chamado “JOÃO VITOR” os cheques, confirmando em seguida tratar-
se de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL; que nas poucas
vezes em que foi à sede da BF FOMENTO MERCANTIL sempre encontrava com
JOÃO VICTOR no local; que CARLOS ROBERTO DE MACEDO é amigo de JOÃO
VÍCTOR e de CHIQUINHO e que acreditava que CARLOS ROBERTO tivesse
negócios com CHIQUINHO.
Entre os documentos apresentados por Ferrúcio Mário Monteiro Júnior, constam 6
(seis) cheques emitidos pela AUTO PNEUS LTDA em favor da C.R.M. MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA, cujos valores, de fato, foram creditados na
conta bancária da fiscalizada. Constata-se também, nos extratos bancários da
fiscalizada, que houve 3 transferências da fiscalizada para a AUTO PNEUS LTDA -
EPP.
E.2 -DO DEPOIMENTO DE RODRIGO COTTARD GIESTOSA À POLÍCIA
FEDERAL
O depoente, responsável pela DROGAMAXIMO - EIRELI – EPP, declarou que com
relação às diversas transações constatadas em nome de sua empresa e em seu próprio
nome efetuadas com a CRM Material de Construções Ltda, entre os anos de 2012 e
2014, se referem a empréstimos tomados por ele com a pessoa de FRANCISCO
PORTO, mais conhecido por CHIQUINHO.
Constata-se, de fato, consultando os extratos bancários da fiscalizada, que há várias
movimentações financeiras entre a fiscalizada e a DROGAMAXIMO - EIRELI – EPP,
RODRIGO COTTARD GIESTOSA e LEONARDO COTTARD GIESTOSA.
E.3 - DOS DEPOIMENTOS DE ESDRAS ABSALÃO DA SILVA À POLÍCIA
FEDERAL
Entre os documentos apresentados por Esdras Absalão da Silva, responsável pela MEC
METAIS COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA – EPP, consta o
TERMO ADITIVO No 2724, que se refere à Operação No 4274, de 05/09/2013, cuja
quantia de R$ 47.924,16, de fato, conforme consta do extrato bancário da fiscalizada,
foi transferida dela para a MEC METAIS COMERCIO C. F. F. LTDA, através de dois
lançamentos bancários, um no valor de R$ 20.000,00 e outro no valor de R$ 27.924,16.
Consta também o TERMO ADITIVO No 2819, que se refere à Operação No 4406, de
27/09/2013, cuja quantia de R$ 93.343,68, de fato, conforme consta do extrato bancário
da fiscalizada, foi transferida dela para a MEC METAIS COMERCIO C. F. F. LTDA,
através de quatro lançamentos bancários, de valores R$ 29.500,00, R$ 20.000,00, R$
11.673,03 e R$ 29.000,00, totalizando R$ 90.173,03. A explicação para a diferença de
R$ 3.170,65 encontra-se na fl. 686 da numeração do original (DOC. 092-A). Quanto aos
pagamentos dessa operação (que, na verdade, apresenta características de empréstimo e
não de factoring) pela MEC METAIS, teriam sido feitos diretamente à BF FOMENTO,
conforme documentos acostados ao TERMO DE REINQUIRAÇÃO de que se trata.
E.4 - DO DEPOIMENTO DE PAULO GUSTAVO MOTA MARIZ À POLÍCIA
FEDERAL
O depoente declarou à Polícia Federal que os recursos recebidos da CRM se referiam a
empréstimos tomados com a BF FOMENTO, pertencente a FRANCISCO DE PAULA.
Para embasar as suas declarações, Paulo Gustavo Mota Mariz apresentou cópia de e-
mail recebido da BF FOMENTO, em 10/07/2014; Relatório dos títulos em aberto,
datados de 12/11/2013 e 12/06/2014, perante essa mesma empresa e cópia, não
assinada, de TERMO ADITIVO sem número, referente à Operação No 2075, de
13/07/2012.
E.5 - DO DEPOIMENTO DE SIDNEY DE OLIVEIRA À POLÍCIA FEDERAL
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

O depoente declarou, entre outras declarações, que não sabe especificar a que se
referem as transações envolvendo a sua empresa SIOLY COMERCIAL L C V LTDA e
a CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e que não se recorda de ter realizado
qualquer negociação com essa empresa.
Informou também que para obter capital de giro para a sua empresa costumava trocar
cheques com a empresa BF FOMENTO MERCANTIL, pertencente a CHIQUINHO.
De fato, constata-se, nos extratos bancários da fiscalizada, que houve várias
transferências de recursos entre a fiscalizada e a pessoa jurídica SIOLY COMERCIO
LOCAÇÃO E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP.
E.6 - DO DEPOIMENTO DE SÉRGIO ANDRÉ MOTA MARIZ À POLÍCIA
FEDERAL
Conforme pode ser verificado no DOC. 097, para embasar as suas alegações, Sérgio
André Mota Mariz, responsável pela PRISMA TUBOS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA – ME, apresentou à Polícia Federal várias cópias de Termos Aditivos a Contrato
de Fomento Mercantil firmados com a BF FOMENTO.
Entre os documentos apresentados por ele, consta o TERMO ADITIVO No 3812, que se
refere à Operação No 5753, de 20/05/2014, cuja quantia de R$ 14.606,29, de fato,
conforme consta do extrato bancário da fiscalizada, foi transferida dela para a PRISMA
TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.
Por sua vez, os valores mencionados no demonstrativo SAQUES EFETUADOS, cuja
cópia reproduzimos abaixo, atribuídos à CRM, de fato, conforme consta do extrato
bancário da fiscalizada, foram transferidos dela para a PRISMA exatamente nos
montantes lá mencionados, à exceção apenas do dia 24/07/2014, pois nesse dia foram
transferidos para a PRISMA o total de R$ 92.000,00 e não R$ 90.000,00 como constou
do referido demonstrativo.
Os valores mencionados no demonstrativo EMPRÉSTIOS RECEBIDOS atribuídos à
CRM, de fato, também foram transferidos da CRM para a PRISMA exatamente nos
montantes lá mencionados.
E.7 - DO DEPOIMENTO DE FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO
FILHO À POLÍCIA FEDERAL (DOC. 098)
Por sua vez, conforme constou do AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO
DE: FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, de 17/03/2017,
FRANCISCO DE PAULA, que admitiu ser o responsável pela BF FOMENTO
MERCANTIL.
Declarou também que se reuniu, por indicação de JOÃO VÍCTOR, com CARLOS
ROBERTO DE MACEDO a fim de tratar da obtenção de um empréstimo, de forma que
o interrogado, no caso FRANCISCO DE PAULA, poderia utilizar valores até o teto de
R$ 2 milhões, mediante a remuneração de 2,5% ao mês, que inclusive foi feito um
contrato de mútuo entre a BF FOMENTO MERCANTIL e CARLOS ROBERTO DE
MACEDO
FRANCISCO DE PAULA também admitiu que foram realizadas movimentações
financeiras na conta bancária da CRM a seu mando.
E.8 - DO DEPOIMENTO DE CARLOS ROBERTO DE MACEDO À POLÍCIA
FEDERAL
CARLOS ROBERTO declarou que embora a firma tenha por objeto social a venda de
material de construção nunca vendeu qualquer objeto desse tipo e que teria obtido
dinheiro emprestado por JOÃO CARLOS.
Segue declarando que muitas vezes JOÃO CARLOS transferia créditos para a conta de
sua empresa, embora ele não o tivesse sequer pedido e que não possuía nenhum controle
sobre os valores recebidos de JOÃO CARLOS.
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Nesse ponto da sua declaração, fique evidente que a relação de CARLOS ROBERTO
com JOÃO CARLOS não era de mutuário com mutuante, mas sim de duas pessoas que
se associaram para o exercício de uma atividade econômica, pois não é razoável alguém
enviar valores não solicitados a outrem que por sua vez não possuía nenhum controle
sobre o valor devido sem que entre as partes não houvesse algum trato típico de sócios.
E.9 - DO DEPOIMENTO DE WELLINGTON JOSÉ RODRIGUES DA SILVA À
POLÍCIA FEDERAL
Outrossim, no TERMO DE DEPOIMENTO DE WELLINGTON JOSÉ RODRIGUES
DA SILVA, de 02/03/2017, à Polícia Federal, o depoente, que enviou R$ 49.650,00 para
a fiscalizada e recebeu dela R$ 78.394,04 (DOC. 117), declarou, entre outras
declarações, que se socorria do apoio financeiro de CARLOS ROBERTO e para
pagamento dos empréstimos deixava com CARLOS ROBERTO alguns cheques.
E.10 - DO DEPOIMENTO DE NELSON THADEU DIAS CARNEIRO ALVES À
POLÍCIA FEDERAL
Através do TERMO DE DEPOIMENTO DE NELSON THADEU DIAS CARNEIRO
ALVES, de 02/03/2017, foi declarado por essa pessoa à Polícia Federal que as
transferências realizadas pela TB LOGÍSTICA para a conta da CRM MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO foram todas realizadas como amortização do empréstimo tomado com
JOÃO CARLOS LYRA.
Declarou também não conhecer e que nunca realizou qualquer transação com as pessoas
de FRANCISCO PORTO (FRANCISCO DE PAULA), CARLOS ROBERTO nem
JOÃO VÍCTOR.
E mais adiante admitiu que emprestou o nome da T B LOGÍSTICA para figurar em
contrato de prestação de serviços com empreiteiras a pedido de JOÃO CARLOS, que a
empresa não precisaria prestar efetivamente serviço, precisando apenas repassar os
valores recebidos dessas empreiteiras para contas indicadas por JOÃO CARLOS e
emitir as respectivas notas fiscais de serviço.
Essas declarações de Nélson Thadeu evidenciam que JOÃO CARLOS fez uso da
fiscalizada como se fosse seu proprietário.
E.11 – DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA
Neste tópico do relatório são apresentados trechos de depoimentos em colaboração
premiada. A partir desses Termos de Colaboração, pode-se depreender que a fiscalizada
teria sido utilizada para geração de dinheiro em espécie e para recebimento de valores
decorrentes de vendas de créditos no exterior intermediadas por JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELLO FILHO.
F - DAS DILIGÊNCIAS FISCAIS EM TERCEIRAS PESSOAS PARA
ESCLARECIMENTO DOS FATOS
O relatório fiscal prossegue detalhando fatos apurados em cerca de 50 diligências no seu
tópico 9, demonstrando a vinculação das pessoas responsabilizadas na autuação de
infração e a conclusões expostas.
G - DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA FISCALIZADA
Constatou-se no curso da ação fiscal que a fiscalizada se desviou da finalidade para a
qual foi constituída, uma vez que as atividades que exerceu foram concessão de
empréstimos, intermediação financeira e operações de câmbio.
Ressalte-se que as operações de geração de dinheiro em espécie (ou “venda” de dinheiro
em espécie) apuradas nesta ação fiscal são na essência operações de intermediação
financeira, uma vez que a fiscalizada recebia os recursos de determinada pessoa e os
entregava a outra, fazendo inclusive a custódia do numerário, desde o momento da
retirada do recurso da sua conta bancária até a efetiva entrega ao destinatário.
Conclui-se, portanto, que a fiscalizada praticava operações privativas de instituições
financeiras, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 4.595/1964.
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

H - DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Um dos elementos caracterizadores da existência de grupo econômico de fato (neste
caso, irregular) é a confusão patrimonial entre duas ou mais pessoas jurídicas, que é o
que ocorreu entre a fiscalizada e a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ no
13.186.189/0001-09, conforme demonstrado ao longo do relatório fiscal, em especial no
tópico 9.44 - DA DILIGÊNCIA FISCAL NA BF FOMENTO MERCANTIL LTDA –
CNPJ No 13.186.189/0001-09.
Assinala-se na coluna “Decorrente de Operação com a BF FOMENTO” do
“DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS A DÉBITO INDIVIDUALIZADOS
- ANÁLISE DAS OPERAÇÕES” (DOC. 118), os valores debitados da conta bancária da
fiscalizada que, em verdade, se destinaram a pagamentos de obrigações assumidas pela
BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, o que totalizou R$ 2.048.791,34 (DOC. 118-A).
Identificou-se também que valores relacionados a operações com a BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA foram depositados na conta corrente da fiscalizada, sem lastro em
documentação hábil e idônea a comprovar a natureza das operações, conforme
assinalado na coluna “Algum relacionamento com a BF FOMENTO” do
“DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS
BANCÁRIOS
A
CRÉDITO
INDIVIDUALIZADOS - ANÁLISE DAS OPERAÇÕES” (DOC. 119), o que totalizou R$
913.457,93 (DOC. 119-B).
Outro elemento caracterizador da existência de grupo econômico de fato é a
coincidência de sócios e administradores das pessoas jurídicas em questão, o que
também ocorre no presente caso, pois se observa que FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO, CPF no 998.487.594-68, que é sócio-administrador de
fato da fiscalizada, conforme será adiante demonstrado, também é sócio-administrador
da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA (DOC. 086).
Assim, demonstrada a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, o que
proporcionou à BF FOMENTO MERCANTIL LTDA elevado proveito econômico, e a
coincidência de controlador, no caso FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES
PORTO FILHO,só resta a Fiscalização concluir que a fiscalizada e a BF FOMENTO
MERCANTIAL LTDA pertenciam a um mesmo grupo econômico de fato.
I - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA FISCALIZADA
Os fatos apurados na ação fiscal demonstram que, muito embora a fiscalizada seja
formalmente uma EIRELI, cujo titular é CARLOS ROBERTO DE MACEDO, o que se
evidenciou foi a existência de uma sociedade de fato (sociedade em comum, conforme
definido pelos arts. 986 a 990, da Lei no 10.406/2002, Código Civil), composta por
CARLOS ROBERTO DE MACEDO, JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE
SANTOS SOBRAL, FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, que operava através dela.
Importante destacar que a celebração de um contrato de sociedade não exige a forma
escrita.Tal celebração pode se dar por acertos verbais entre os sócios, o que é próprio
das pessoas que ao se associarem não inscrevem, deliberadamente, os atos constitutivos
da sociedade.
Outro ponto a destacar é que a contribuição de cada sócio para a sociedade pode ocorrer
apenas com serviços. Não necessariamente cada sócio precisa contribuir com bens.
Partindo dessas premissas, analisou-se os fatos apurados.
Buscando avaliar a disposição das pessoas mencionadas de atuar em sociedade,
elencou-se a seguir alguns comportamentos e situações relativos a cada uma delas:
I.1 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A CARLOS
ROBERTO DE MACEDO
1. CARLOS ROBERTO é o titular de direito da fiscalizada;
2. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou ser o responsável
pela fiscalizada;
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

3. Apurou-se que CARLOS ROBERTO efetivamente procedeu a retiradas de recursos
da conta corrente da fiscalizada;
4. Apurou-se que CARLOS ROBERTO assinou inúmeros cheques da fiscalizada;
5. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou que não possuía
nenhum tipo de controle sobre os valores recebidos de JOÃO CARLOS e devidos a ele,
acreditando que na verdade quem tivesse esse controle era JOÃO CARLOS;
6. CARLOS ROBERTO omitiu do Fisco a identificação da pessoa que possuía amplos
gerais e ilimitados poderes outorgados pela fiscalizada, no caso JOÃO VICTOR;
7. CARLOS ROBERTO foi apontado como amigo de FRANCISCO DE PAULA e que
eles teriam negócios juntos, conforme depoimento de Ferrúcio Mário Monteiro Júnior;
8. Apurou-se que foram transferidos R$ 2.048.791,34 da fiscalizada para pagamentos de
obrigações da BF FOMENTO, administrada por FRANCISCO DE PAULA (DOC. 118-
A);
9. CARLOS ROBERTO não atendeu as nossas solicitações de comparecimento a este
Serviço de Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados.
I.2 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL
1. A fiscalizada, representada no ato por CARLOS ROBERTO, outorgou amplos gerais
e ilimitados poderes para JOÃO VICTOR;
2. Nas GFIPs, Guias do FGTS e Informações à Previdência Social, transmitidas pela
fiscalizada, referentes ao período ora fiscalizado, JOÃO VÍCTOR não consta nem como
empregado nem como segurado individual, o que indica que a relação entre ele e
CARLOS ROBERTO era outra;
3. Nas DIRPFs, Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, 2014 e 2015, JOÃO
VÍCTOR não informou nenhum relacionamento com a fiscalizada;
4. Apurou-se que JOÃO VÍCTOR efetivamente procedeu a retiradas de recursos da
fiscalizada;
5. Apurou-se que JOÃO VÍCTOR assinou a maioria dos cheques da fiscalizada;
6. JOÃO VICTOR foi apontado como “funcionário” de FRANCISCO DE PAULA,
conforme depoimento de Ferrúcio Mário Monteiro Júnior à Polícia Federal, mas nas
GFIPs transmitidas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, referente ao período ora
fiscalizado, ele também não consta nem como empregado nem como segurado
individual, o que indica que a relação entre ambos era outra;
7. Nas DIRPFs, Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, 2014 e 2015, JOÃO
VÍCTOR não informou nenhum relacionamento com a BF FOMENTO MERCANTIL
LTDA;
8. FRANCISCO DE PAULA declarou à Polícia Federal que JOÃO VÍCTOR também
utilizava a conta da fiscalizada;
9. Termo de Compra e Venda de Veículo, datado de 31/07/2013 (095-B), tendo como
comprador SIOLY COMERCIO LOCAÇÃO E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA e como vendedor FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO,
cujo proprietário do veículo era JOÃO VÍCTOR, o que demonstra mais uma ligação
entre ambos;
10. JOÃO VÍCTOR não atendeu a solicitação de comparecimento a este Serviço de
Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados.
I.3 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A FRANCISCO
DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO
1. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior apontou
FRANCISCO DE PAULA como amigo de CARLOS ROBERTO e que eles teriam
negócios juntos;
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

2. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior declarou que os
créditos efetuados pela AUTO PNEUS LTDA na conta da CRM dizem respeito a
transações de troca de cheques com CHIQUINHO;
3. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz declarou que conhece
JOÃO “VÍTOR” DE ALBUQUERQUE SANTOS, o qual era
funcionário da BF FOMENTO MERCANTIL. No entanto, como visto acima, nas GFIPs
transmitidas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA não consta que existia essa
relação empregatícia;
4. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz declarou que algumas
vezes em que esteve na BF FACTORING FOMENTO MERCANTIL, JOÃO CARLOS
estava no local, porém não sabia informar qual o vínculo dele com CHIQUINHO,
acreditando que tenham negócios;
5. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que fez
depósitos na conta da CRM por indicação de FRANCISCO DE PAULA
(CHIQUINHO);
6. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS, seria funcionário de CHIQUINHO na BF
FOMENTO MERCANTIL. No entanto, como visto acima, nas GFIPs transmitidas pela
BF FOMENTO MERCANTIL LTDA não consta que existia essa relação empregatícia;
7. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que já chegou a
ver CARLOS ROBERTO DE MACEDO também no escritório da BF FOMENTO
MERCANTIL, geralmente conversando com o próprio CHIQUINHO na sala deste;
8. A confusão patrimonial existente entre a fiscalizada e a BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, administrada por FRANCISCO DE PAULA, conforme
depoimentos de Ferrúcio Mário Monteiro Júnior, Rodrigo Cottard Giestosa, Esdras
Absalão da Silva, Paulo Gustavo Mota Mariz, Sidney de Oliveira e Sérgio André Mota
Mariz à Polícia Federal;
9. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VÍCTOR captava clientes para a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA;
10. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VÍCTOR, que “nunca foi funcionário de sua empresa”, recebia um comissionamento de
5% sobre o lucro líquido da operação dos clientes indicados por ele;
11. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que, segundo
lhe afirmou JOÃO VÍCTOR, CARLOS ROBERTO seria tio deste (no depoimento de
CARLOS ROBERTO à Polícia Federal, este declarou que a mãe de JOÃO VÍCTOR
seria prima da sua ex-esposa), o que indica haver algum parentesco entre ambos;
12. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que se reuniu
com CARLOS ROBERTO para ajustar o uso de recursos pertencentes à fiscalizada,
alegando existir mútuo entre esta e a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA. No entanto,
tal mútuo não foi comprovado;
13. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA admitiu que a conta da
CRM também foi movimentada a seu mando;
14. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VÍCTOR e CARLOS ROBERTO também movimentavam a conta da CRM;
15. Em depoimento à Policia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que, no final
de 2013 ou início de 2014, contratou o escritório de contabilidade ERA
PLANEJAMENTOS, sendo atendido por um contador chamado Raul. Em consulta à
DIPJ 2014 Retificadora da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, transmitida em
26/10/2016 (DOC. 120), verificamos tratar-se da mesma pessoa que atuou como
procurador da fiscalizada nesta ação fiscal, no caso Raul César Aires de Sousa, CPF no
028.958.234-21;
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

16. Apurou-se que foi transferido da conta corrente da fiscalizada um montante de R$
2.048.791,34 para pagamento de obrigações da BF FOMENTO, administrada por
FRANCISCO DE PAULA, o que não poderia ter ocorrido sem o seu comando (DOC.
118-A);
17. FRANCISCO DE PAULA transferiu as suas cotas do Posto Vitória EIRELI, CNPJ
no 08.397.858/0001-43, para CARLOS ROBERTO, em 20/09/2013, conforme ato
arquivado na JUCEPE – Junta Comercial do Estado de Pernambuco, registrado em
10/10/2013 (DOC. 121), o que demonstra mais uma ligação entre os dois;
18. Foram efetuados créditos na conta bancária da fiscalizada a mando de FRANCISCO
DE PAULA no montante de R$ 913.457,93 (DOC. 119-B);
19. JOÃO CARLOS, através do TERMO DE COLABORAÇÃO No 02, declarou que a
CRM pertencia a FRANCISCO DE PAULA, conhecido como CHIQUINHO, e que este
recebia 1% a título de comissão sobre os valores oriundos das empresas
VASCONCELOS & CÂMARA e CÂMARA & VASCONCELOS;
20. Eduardo Freire Bezerra Leite, através do TERMO DE COLABORAÇÃO No 01,
declarou que FRANCISCO DE PAULA controlava a CRM;
21. FRANCISCO DE PAULA não atendeu a solicitação de comparecimento a este
Serviço de Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados.
I.4 – DOS COMPORTAMENTOS E SITUAÇÕES RELATIVOS A JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO
1. Em depoimento à Polícia Federal, Nélson Thadeu Dias Carneiro Alves, CPF no
484.183.314-53, gerente de fato da T B LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA –
ME(cuja sócia-administradora é Anna Paolla Monteiro dos Santos Alves, CPF no
742.504.264-91, esposa de Nélson), declarou que as transferências realizadas pela TB
LOGÍSTICA para a CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO foram todas realizadas
como amortização do empréstimo tomado com JOÃO CARLOS LYRA. Por sua vez,
JOÃO CARLOS, através do seu TERMO DE COLABORAÇÃO No 04, declarou que
“comprava notas fiscais” à TB LOGÍSTICA para geração de caixa 2 para determinada
empreiteira, que as notas fiscais eram completamente fictícias, que a TB LOGÍSTICA
transferia tais quantias para contas indicadas por ele e que, quando ele recorria aos
serviços de FRANCISCO DE PAULA, ficava com 1,5% dos valores transferidos pela
TB LOGÍSTICA para a fiscalizada. Assim, seja por um motivo ou outro, evidencia-se
que JOÃO CARLOS operava através da fiscalizada;
2. Em depoimento à Polícia Federal, Nélson Thadeu Dias Carneiro Alves declarou que
recebia de JOÃO CARLOS LYRA a orientação para que as amortizações dos
empréstimos tomados com ele fossem realizadas em contas entre as quais a da
fiscalizada;
3. Em depoimento à Polícia Federal, Nélson Thadeu Dias Carneiro Alves declarou que a
empresa do depoente, no caso a T B LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – ME,
não precisaria prestar efetivamente o serviço, o que seria assumido pelo próprio JOÃO
CARLOS, porém apenas precisaria repassar para ele os valores recebidos dessas
empreiteiras, mediante transferências para as contas indicadas por JOÃO CARLOS;
4. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que, no ano de
2014, quando o declarante comparecia com maior frequência ao escritório da BF
FOMENTO MERCANTIL, via constantemente JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO (conhecido por JOÃOZINHO) naquele local;
5. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que JOÃO
CARLOS estava no escritório de CHIQUINHO no mínimo umas três ou quatro vezes
na semana;
6. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou que os créditos
grandes que tivessem ocorrido na conta da CRM sempre eram provenientes de JOÃO
CARLOS;
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

7. Em depoimento à Polícia Federal, CARLOS ROBERTO declarou que JOÃO
CARLOS o orientava a efetuar transferências para a conta de terceiros;
8. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
CARLOS conhecia JOÃO VÍCTOR, antes mesmo de terem se encontrado no seu
escritório;
9. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou conhecer
JOÃO CARLOS desde a infância;
10. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que se
aconselhou com JOÃO CARLOS antes de abrir a BF FOMENTO, o que indica a
estreita relação entre ambos;
11. JOÃO CARLOS usava a conta bancária da fiscalizada sem oposição de CARLOS
ROBERTO e sem lastro em documentação hábil e idônea;
12. Conforme o tópico
9.11
- DA DILIGÊNCIA FISCAL NA BELAG
ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA – CNPJ No 09.185.376/0001-92, a
BELAG ADMINISTRADORA E GESTORA DE BENS LTDA afirmou que enviou R$
450.000,00 para a conta bancária da fiscalizada por conta e ordem de JOÃO CARLOS;
13. Foram efetuados créditos na conta bancária da fiscalizada a mando de JOÃO
CARLOS no montante de R$ 6.306.732,13, conforme assinalado na coluna “A mando
de”
do
“DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS
BANCÁRIOS
A
CRÉDITO
INDIVIDUALIZADOS - ANÁLISE DAS OPERAÇÕES” (DOC. 119-A);
14. Roberto Trombeta declarou que JOÃO CARLOS cobrava 2% sobre o montante do
dinheiro em espécie que lhe era disponibilizado e efetuava os pagamentos transferindo
os valores para contas indicadas por JOÃO CARLOS, entre elas a conta da fiscalizada,
o que foi confirmado por JOÃO CARLOS, através do seu TERMO DE
COLABORAÇÃO No 10, o que demonstra que JOÃO CARLOS fazia uso da conta da
fiscalizada;
15. JOÃO CARLOS indicou a conta bancária da fiscalizada como destinatária de R$
709.862,87 (12 transferências bancárias ocorridas entre 16/06/2013 e 06/01/2014) em
decorrência das operações conduzidas por ele e delatadas por Roberto Trombeta;
16. JOÃO CARLOS demonstrou poder de mando sobre a fiscalizada ao determinar a
transferência de R$ 290.090,00 (DOC. 118-B) da fiscalizada para a AF ANDRADE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL, CNPJ no 06.376.173/0001-95, como parte do pagamento pela aquisição da
aeronave, sem lastro em qualquer documentação que resguardasse os interesses da
fiscalizada;
17. O que constou do tópico 9.7 - DA DILIGÊNCIA FISCAL EM JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO – CPF No 018.567.784-36, conforme relatório fiscal.
I.5 - DA AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS E DAS SITUAÇÕES
ACIMA REFERIDOS
Como visto, os quatro sócios de fato contribuíram com serviços para o exercício da
atividade econômica praticada pela fiscalizada.
Os serviços prestados por FRANCISCO DE PAULA proporcionaram à fiscalizada o
recebimento de R$ 913.457,93.
Os serviços prestados por JOÃO CARLOS proporcionaram à fiscalizada o recebimento
de R$ 6.306.732,13.
JOÃO VICTOR, por sua vez, que não era funcionário da fiscalizada, possuía amplos
gerais e ilimitados poderes para resolver todos os assuntos, negócios e interesses dela,
inclusive para efetuar qualquer tipo de transação financeira, o que de fato exerceu.
CARLOS ROBERTO, por outro lado, atuou como o testa-de-ferro da sociedade de fato
desvelada neste trabalho fiscal, tendo se valido da fiscalizada para a prática de
concessão de empréstimos.
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Apurou-se também que o exercício da atividade econômica de fato praticada pela
fiscalizada, conforme descrito no tópico 10 - DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA
FISCALIZADA, produziu resultados que beneficiaram os sócios de fato.
FRANCISCO DE PAULA, sócio-administrador da BF FOMENTO MERCANTIL
LTDA, foi beneficiado pelo fato de a CRM ter pago obrigações desta que chegaram à
quantia de R$ 2.048.791,34, bem como utilizou a fiscalizada para recebimento dos
ganhos decorrentes de transações de trocas de cheques por ele efetuadas.
JOÃO CARLOS, por sua vez, utilizou a fiscalizada para recebimento dos ganhos
decorrentes da venda de dinheiro em espécie, das operações de câmbio e dos
empréstimos por ele concedidos.
JOÃO VÍCTOR recebeu da fiscalizada R$ 153.920,49 sem qualquer explicação. É de se
registrar também que a fiscalizada pagou sem identificar a quem a quantia de R$
12.468.394,93.
Os comportamentos e situações acima referidos demonstram que existia uma sociedade
entre as mencionadas pessoas, revelada pelo uso que faziam da conta corrente da
fiscalizada; por testemunhas afirmarem que teriam negócios juntos; pela informalidade
no trato das operações que ocorreram entre eles, atribuída a relações de confiança entre
as partes; pelos amplos poderes conferidos a JOÃO VÍCTOR; pelo proveito econômico
que obtiveram; por FRANCISCO DE PAULA ter alegado a existência de mútuo com
CARLOS ROBERTO, sem comprovação; por FRANCISCO DE PAULA ter alegado
que era apenas CARLOS ROBERTO quem movimentava a conta da fiscalizada, o que
restou comprovado não ser verdade, pois a maior parte dos recursos da fiscalizada foi
movimentada por JOÃO VÍCTOR, um dos captadores de clientes da BF FOMENTO;
pelo elevado proveito econômico obtido pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA
proporcionado pela fiscalizada; pelas relações de parentesco ou de amizade existentes
entre elas; pelos encontros frequentes que ocorriam entre eles; pelo poder de mando
também demonstrado por FRANCISCO DE PAULA e JOÃO CARLOS sobre a
fiscalizada; pelo controle que JOÃO CARLOS tinha sobre quanto e quando seriam
transferidos recursos para a fiscalizada e pelas determinações que JOÃO CARLOS fazia
para que recursos da fiscalizada fossem transferidos para terceiros.
O uso concomitante que fizeram da fiscalizada não teria sido possível sem que essas 4
(quatro) pessoas tivessem se associado.
Portanto, à luz desses fatos, a conclusão a que chegamos não pode ser outra a não ser a
de que CARLOS ROBERTO DE MACEDO, JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE
SANTOS SOBRAL, FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO se associaram para operar
através da fiscalizada.
Assim, por tudo o que foi exposto, fica evidenciada a comunhão de interesses entre as
referidas pessoas, caracterizadora da affectio societatis, entendida como a disposição
dos sócios em formar e manter a sociedade uns com os outros4, restando a esta
Fiscalização concluir que, no período objeto desta ação fiscal, tais pessoas eram sócias-
administradoras de fato da fiscalizada, que apenas formalmente estava registrada como
uma EIRELI.
J- DO ARBITRAMENTO DOS LUCROS
O regime de tributação dos lucros aplicável à fiscalizada no período em questão era o
Lucro Real Trimestral.
Vejamos o que dispõe o art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000, de 26/03/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
[...]
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
A fiscalizada foi intimada e reintimada, mais de uma vez, a apresentar seus livros
contábeis e, até a presente data, não o fez.
Em consulta ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, pode-se constatar que
a fiscalizada não transmitiu a ECD - Escrituração Contábil Digital, a que estava
obrigada, relativamente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2014.
Assim, em face desse comportamento da fiscalizada, não restou outra alternativa à
Administração Tributária a não ser arbitrar os lucros com base nos elementos de que se
dispõe.
K - DA RECEITA BRUTA CONHECIDA
Vejamos o que dispõe o art. 42 da Lei n° 9.430/1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[... ]
A fiscalizada foi intimada e reintimada, mais de uma vez, respectivamente, através do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, do Termo de Constatação e
Reintimação Fiscal, de 05/12/2016, do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de
06/02/2017, Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de 25/08/2017, e Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal, de 26/02/2018, a apresentar original ou cópia
autenticada da documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos recursos
utilizados nas operações referentes aos valores creditados na sua conta bancária, mas,
até a presente data, não os atendeu.
Portanto, considerando que a Fiscalização cumpriu, a rigor, o que determina o referido
dispositivo legal, restou demonstrado que os valores creditados na conta bancária da
fiscalizada caracterizam omissão de receita.
De fato, como visto no tópico 10 - DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA
FISCALIZADA acima, a fiscalizada tinha mais de uma fonte de receitas:
Assim, conhece-se a receita bruta a partir dos valores creditados na conta bancária da
fiscalizada, conforme previsão do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, acima transcrito.
Dessa forma, a partir dos arquivos digitais contendo os extratos da conta corrente da
fiscalizada no leiaute determinado pela Carta Circular BACEN n° 3.454, de 14/06/2010,
que nos foram enviados pelo BRADESCO, geramos o "DEMONSTRATIVO EXTRATO
BANCÁRIO DO PERÍODO DE 07/05/2013 A 30/12/2014' (DOC. 122), contendo os
extratos bancários da conta corrente n° 49620-0, mantida pela fiscalizada na agência n°
2798, do referido banco, referente ao período de 07/05/2013 a 30/12/2014.
Importante observar que alguns dos lançamentos bancários agregam dois ou mais
lançamentos de mesmo histórico, como é o caso, por exemplo, do lançamento do dia
07/05/2013, no valor de R$ 8.093,64, a crédito, que corresponde à soma dos
lançamentos de valores R$ 6.623,64, R$ 1.000,00 e R$ 470,00.
Em vista desse fato, a partir dos mesmos arquivos digitais enviados pelo BRADESCO,
geramos
o
"DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS
BANCÁRIOS
CREDORES
INDIVIDUALIZADOS' (DOC. 123), no qual constam todos os lançamentos bancários a
crédito individualizados, e o "DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
DEVEDORES INDIVIDUALIZADOS' (DOC. 124), no qual constam todos os
lançamentos bancários a débito individualizados, ambos com totalizações mensais.
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Após analisar-se cada um dos históricos bancários constantes do "DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS', identificaram-se
situações que evidentemente não se referem à receita bruta da fiscalizada (nos termos
definidos pelo art. 279 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda), no caso os lançamentos cujos históricos contêm as expressões
"RESGATE MERCADO ABERTO' ou "TED DEVOLVIDA", e elaborou-se o
"DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS
BANCÁRIOS
CREDORES
QUE
EVIDENTEMENTE NÃO SE REFEREM À RECEITA BRUTA DA FISCALIZADA"
(DOC. 125), com totalizações mensais.
Após analisar-se cada um dos históricos bancários constantes do "DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS DEVEDORES INDIVIDUALIZADOS', identificaram-se
situações que possuíam natureza de estorno de crédito, no caso os lançamentos cujos
históricos contêm as expressões "DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO*', "ESTORNO DE
LANCAMENTO*' ou "OPER IRREGULAR AUTOAT', e elaborou-se o
"DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS DEVEDORES COM NATUREZA
DE ESTORNO DE CRÉDITO' (DOC. 126), com totalizações mensais.
Em seguida, subtraíu-se dos totais mensais constantes do "DEMONSTRATIVO
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS' os totais mensais
constantes do "DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CREDORES QUE
NÃO REPRESENTAM RECEITAS DA FISCALIZADA' e os totais mensais constantes do
"DEMONSTRATIVO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS DEVEDORES COM NATUREZA
DE ESTORNO DE CRÉDITO' e apurou-se as receitas brutas mensais da fiscalizada,
conforme consta do "DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS
MENSAIS E CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP
DEVIDOS' (DOC. 127).
L - DA ALÍQUOTA APLICÁVEL SOBRE A RECEITA BRUTA PARA
CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO
Evidencia-se também na presente ação fiscal que a fiscalizada obteve seus lucros
através das atividades de concessão de empréstimos e intermediação financeira,
atividades típicas de instituições financeiras, conforme art. 17 da Lei n° 4.595/1964,
abaixo transcrito:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Por sua vez, assim dispõe o art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000, de 26/03/1999:
Instituições Financeiras
Art. 533. Nas atividades desenvolvidas por bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta, o percentual para
determinação do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento (Lei n° 9.249, de
1995, art. 16, parágrafo único, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Assim, o lucro arbitrado, de cada um dos trimestres, será obtido a partir da
multiplicação da alíquota de 45% (quarenta e cinco por cento) pelo total da receita bruta
conhecida.
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

M - DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DO IRPJ
M.1 - OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Como consta acima, foram apurados valores creditados na conta corrente de titularidade
da fiscalizada mantida junto ao BRADESCO S/A, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, o que caracteriza omissão de receita,
conforme o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Por sua vez, assim dispõe o art. 24 da Lei n° 9.249/1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1° No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a
pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível
identificar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais
elevada entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
[... ]
§ 6o Na determinação da alíquota mais elevada, considerar-se-ão: (Incluído pela Lei
n° 11.941, de 2009)
I - para efeito do disposto nos §§ 4o e 5o deste artigo, as alíquotas aplicáveis às
receitas auferidas pela pessoa jurídica no ano-calendário em que ocorreu a omissão;
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
[... ]
Constatou-se também que a fiscalizada não efetuou pagamento, parcelamento,
compensação nem declarou débitos do IRPJ em DCTFs referentes ao período objeto
desta ação fiscal.
Em vista desses fatos, apuramos os valores devidos do IRPJ conforme consta do
"DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS MENSAIS E CÁLCULO
DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP DEVIDOS'.
Assim, imputou-se ao contribuinte a prática da infração DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, conforme enquadramento legal constante do auto de
infração.
N- DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DA CSLL
N.1 - OMISSÃO DE RECEITA. INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
A omissão de receita apurada, conforme descrito acima, também é fato gerador da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a teor do que dispõe o art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/1995.
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Constatamos também que a fiscalizada não efetuou pagamento, parcelamento,
compensação nem declarou débitos da CSLL em DCTFs referentes ao período objeto
desta ação fiscal.
Em vista desses fatos, apuramos os valores devidos da CSLL conforme consta do
"DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS MENSAIS E CÁLCULO
DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP DEVIDOS'.
Assim, imputa-se ao contribuinte a prática da infração FALTA DE RECOLHIMENTO
DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS, conforme
enquadramento legal constante do auto de infração.
O - DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DA COFINS
O.1 - DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA À COFINS
A omissão de receita apurada, conforme descrito acima, também é fato gerador da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social a teor do que dispõe o art. 24,
§ 2°, da Lei n° 9.249/1995.
Constatou-se também que a fiscalizada não efetuou pagamento, parcelamento,
compensação nem declarou débitos da COFINS em DCTFs referentes ao período objeto
desta ação fiscal.
Em vista desses fatos, apurou-se os valores devidos da COFINS conforme consta do
"DEMONSTRATIVO APURAÇÃO DAS RECEITAS BRUTAS MENSAIS E CÁLCULO
DO IRPJ, DA CSLL, DA COFINS E DO PIS/PASEP DEVIDOS'.
Assim, imputou-se ao contribuinte a prática da infração OMISSÃO DE RECEITA
SUJEITA À COFINS, conforme enquadramento legal constante do auto de infração.
Da forma análoga e correlata ocorreu com o PIS/PASEP.
P- DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DO IRRF
P.1 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E NÃO COMPROVADAS AS
OPERAÇÕES OU SUAS CAUSAS
Conforme mencionado, a fiscalizada foi intimada, através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, de 21/10/2016, a, entre outros, apresentar original ou cópia
autenticada da documentação hábil e idônea (contratos, recibos, notas fiscais etc),
através da qual fossem comprovados os beneficiários, as operações e as causas de cada
um dos pagamentos realizados.
Diante da constatação de que a fiscalizada não atendeu a esse termo fiscal, foi
reintimada, através do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de 05/12/2016, a
atendê-lo.
Diante, mais uma vez, da constatação de que a fiscalizada não atendeu ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, foi reintimada, através do Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal, de 06/02/2017, a atendê-lo.
Tendo em vista a constatação de que a fiscalizada continuou sem atender o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, de 21/10/2016, foi reintimada, outra vez, através do
Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, de 25/08/2017, a atendê-lo, o que não fez
até a presente data.
Por outro lado, constatou-se também que a fiscalizada não efetuou pagamento,
parcelamento, compensação nem declarou débitos do IRRF em DCTFs referentes ao
período objeto desta ação fiscal.
Consultando os extratos bancários da CRM, foi possível se identificar, em alguns casos,
os beneficiários dos recursos transferidos (uma vez que os extratos bancários nos foram
enviados no leiaute determinado pela Carta Circular BACEN n° 3.454, de 14/06/2010) e
em outros não.
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Por sua vez, analisando-se os arquivos digitais, que foram encaminhados pelo
BRADESCO, contendo imagens dos cheques emitidos pela fiscalizada (DOC. 067 e
DOC. 068), observa-se que a prática da fiscalizada era emitir cheques nominais a ela
mesma. Nessas situações, para que haja a identificação dos efetivos beneficiários dos
recursos, se faz necessária a apresentação por parte do contribuinte da sua escrituração
contábil na qual constem os registros a crédito da conta "BANCOS'' e a débito da conta
"CAIXA''.
Não tendo a fiscalizada apresentado a sua escrituração contábil, restou impossibilita esta
verificação, o que equivale a não identificar os beneficiários dos pagamentos.
Vejamos o que dispõe o art. 61 da Lei n° 8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
[... ]
Dessa forma, não restou outra alternativa a não ser aplicar o disposto no art. 61, caput e
§ 1°, da Lei n° 8.981/1995, pois a fiscalizada não informou a quem pagou nem
comprovou as operações e suas causas.
Diante desses fatos, elaborou-se, a partir dos extratos bancários, o demonstrativo
intitulado "IRRF-PAGAMENTOS A BENEFICIARIOS NÃO IDENTIFICADOS' (DOC.
128), no qual se fez constar todos os lançamentos bancários a débito, cujos históricos
possuem natureza de pagamento (CHEQUE ; PAGTO ELETRON COBRANCA ;
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP; RECIBO DE RETIRADA ; SAQUE CC AUTOAT ;TED
DIF. TITUL.CC H.BANK ; TRANSF CC PARA CCPJ; TRANSFFDOSDOC-EHBANK)
e cujos beneficiários não foram identificados.
Acrescentou-se também, nesse demonstrativo, colunas relativas à base de cálculo do
IRRF e ao valor do IRRF devido.
Assim, imputa-se ao contribuinte a prática da infração IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E NÃO
COMPROVADAS AS OPERAÇÕES OU SUAS CAUSAS, conforme enquadramento
legal constante do auto de infração.
É de se destacar que a fiscalizada omitiu os débitos ora apurados das suas DCTFs e o
fez de forma reiterada ao longo do período objeto desta ação fiscal.
Registre-se também que a fiscalizada tinha o dever de declarar tais débitos nas suas
DCTFs, conforme determina a Instrução Normativa RFB n° 1110, de 24 de dezembro
de 2010, havendo, inclusive, código de receita específico para tal débito, no caso 5217 -
Pagamentos a Beneficiários Não Identificados, conforme normas constantes do
programa DCTF Mensal 2.5, do Ato Declaratório Executivo (ADE) Codac n° 99, de 29
de dezembro de 2011, e alterações posteriores, do MAFON 2013 - Manual do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte e do MAFON 2014. Vejamos.
Assim dispõe o art. 6° da Instrução Normativa RFB n° 1110, de 24 de dezembro de
2010:
Dos Impostos e Contribuições Declarados na DCTF
Art. 6° A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
- IRPJ;
- Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); [...]
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Assim dispõe o item 9.5 do Ajuda do programa DCTF Mensal 2.5: 9.5 - IRRF, IOF e
CPMF
Na "Ficha - Valor do Débito" deve ser informado o total do imposto ou contribuição
apurado no período, antes de serem efetuadas compensações.
[... ]
Assim dispõe o item 10 do Ajuda do programa DCTF Mensal 2.5:
10 - Tabelas de Códigos, Variações e Prazos de Pagamento/Recolhimento dos
Tributos e Contribuições a serem Declarados na DCTF
Para verificação dos códigos/variações a serem utilizados no preenchimento da DCTF,
consultar o Ato Declaratório Executivo (ADE) Codac n° 99, de 29 de dezembro de
2011. Sempre que um novo código/variação for criado, será editado um novo ADE pela
Cordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac).
[... ]
Assim dispõe o Anexo II do Ato Declaratório Executivo (ADE) Codac n° 99, de 29 de
dezembro de 2011, com a redação dada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) Codac
n° 70, de 05 de julho de 2012.
P.2 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM
COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES OU DAS SUAS CAUSAS
Como visto no tópico 20.1 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E NÃO COMPROVADAS
AS OPERAÇÕES OU SUAS CAUSAS, acima, a fiscalizada não atendeu a nenhuma das
várias intimações fiscais para que fossem comprovados os beneficiários, as operações e
as causas de cada um dos pagamentos realizados, e também não efetuou pagamento,
parcelamento, compensação nem declarou débitos do IRRF em DCTFs referentes ao
período objeto desta ação fiscal.
No mencionado tópico, foi visto também que consultando os extratos bancários da
CRM foi possível se identificar, em alguns casos, os beneficiários dos recursos
transferidos, o que nos possibilitou realizar diligências fiscais em alguns desses
beneficiários, de forma que, em parte delas, comprovou-se que se trataram de operações
realizadas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA para "aquisição de títulos de
crédito".
Dessa forma, não restou outra alternativa a não ser aplicar o disposto no art. 61, § 1°, da
Lei n° 8.981/1995, para os pagamentos que tiveram seus beneficiários identificados,
mas que as operações ou as suas causas não foram comprovadas pela fiscalizada.
Diante desses fatos, elaborou-se, a partir dos extratos bancários, o demonstrativo
intitulado "IRRF-PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES OU DAS
SUAS CAUSAS' (DOC. 129), no qual se fez constar todos os lançamentos bancários a
débito cujas operações ou as suas causas não foram comprovadas.
Acrescentou-se também, nesse demonstrativo, colunas relativas à base de cálculo do
IRRF e ao valor do IRRF devido.
Assim, imputou-se ao contribuinte a prática da infração IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES OU DAS
SUAS CAUSAS, conforme enquadramento legal constante do auto de infração.
Q - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Vejamos o que dispõem alguns dispositivos legais:
• Art. 44 da Lei n° 9.430/1996:
Multas de Lançamento de Ofício
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
• Arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Com base nos fatos demonstrados no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES
DE FATO DA FISCALIZADA deste relatório fiscal, conclui-se que CARLOS
ROBERTO DE MACEDO, titular da fiscalizada e um dos seus administradores, atuou
como interposta pessoa de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,
FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO, demais sócios-administradores de fato da fiscalizada,
exercendo o papel de "testa de ferro", ao encobrir a existência destes, tendo essas
pessoas, em conluio (art. 73 da Lei n° 4.502/1964), omitido dolosamente da autoridade
fazendária informações referentes a condições pessoais de contribuinte, relativas ao real
quadro societário e aos reais administradores da fiscalizada, suscetíveis de afetar o
crédito tributário ora lançado (art. 71, inciso II, da Lei n° 4.502/1964), o que implica,
por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a totalidade dos valores
apurados, conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Ademais, os fatos apurados nesta ação fiscal também demonstram que o contribuinte
omitiu informação à autoridade fazendária de forma reiterada durante todo o período
objeto desta ação fiscal, o que revela que houve uma sistematização da prática de se
omitir da Secretaria da Receita Federal do Brasil o verdadeiro valor dos débitos
tributários.
Tal prática reiterada de infração à legislação tributária nos leva a afastar a possibilidade
de simples erro por parte da fiscalizada e concluir que houve a intenção de omitir tais
informações (art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964), o que implica também, por si só, a
aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a totalidade dos valores apurados,
conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Portanto, com base nos dispositivos legais acima transcritos e considerando os fatos
apurados, conclui-se que o contribuinte incorreu em hipóteses de incidência previstas
nos arts. 71, incisos I e II, e 73, da Lei n° 4.502,64 e, conforme previsto no art. 44, §1°,
da Lei n° 9.430/96, está sujeito ao percentual de 150% sobre a totalidade dos impostos
ora lançados.
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Registre-se que, em cumprimento à Portaria RFB n° 2.439, de 2010, será formalizada
uma Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, tendo em vista que os fatos
apurados, em tese, configuram Crime contra a Ordem Tributária, conforme definido
pelo inciso I, do art. 1°, da Lei n° 8.137, de 1990.
R-
DO
AGRAVAMENTO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
PELO
NÃO
ATENDIMENTO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS
A fiscalizada, ao longo desta ação fiscal, deixou de atender a vários termos fiscais para
prestar esclarecimentos.
Assim, aumentou-se a multa de ofício de 150% para 225%, conforme previsto no art.
44, § 2°, inciso I, da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [...]
S- DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
A Fiscalização coletou elementos no curso desta ação fiscal que autorizam a imposição
da responsabilização tributária solidária à pessoa jurídica BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, CNPJ n° 13.186.189/0001-09, e às pessoas físicas CARLOS
ROBERTO DE MACEDO, CPF n° 053.635.433-20, JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, CPF n° 057.150.444-21, FRANCISCO DE
PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, CPF n° 998.487.594-68, e JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, CPF n° 018.567.78436, pelos créditos tributários
ora lançados em desfavor da fiscalizada, pelas razões de fato e de direito que se passa a
explicitar.
Antes, porém, veja o que dispõem alguns dispositivos legais:
• Art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
• Arts. 186, 1.011, 1.016, 1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil (CC/2002):
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito. [...]
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios. [...]
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. [...]
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema
de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus
livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o
balanço patrimonial e o de resultado econômico. [...]
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados.
• Art. 928 do RIR/1999:
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n° 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2°, e Lei n° 5.172, de 1966, art.
197).
• Arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172/66 - CTN - Código Tributário Nacional: Art.
124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
[...]
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. [...]
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: [...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
• Art. 1°, I, da Lei n° 8.137/1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; [...]
Abaixo também alguma jurisprudência administrativa:
"Conselho de Contribuintes - Acórdão n° 107-07666 (2004)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA. Comprovado que, no exercício de sua administração praticaram os
sócios, gerentes ou representantes da pessoa jurídica atos com excesso de poderes ou
infração de lei, tipificada estará a sua responsabilidade solidária prescrita pelo art.
135 do Código Tributário Nacional. "
"Conselho de Contribuintes - Acórdão n° 105-13216 (2000)
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - MULTA - A multa penal
em lançamento de ofício contra responsável solidário, afastadas as hipóteses previstas
no art. 134 da Lei n° 5.172/66, CTN, e no art. 63 da Lei 9.430/96, não encontra óbice à
sua imposição."
Ficou evidenciado ao longo desta ação fiscal que a fiscalizada deliberadamente não
apresentou inúmeros documentos objeto de várias intimações fiscais.
O comando legal contido no art. 1.194 do CC/2002, acima transcrito, que determina o
dever de guardar os documentos que lastrearam os lançamentos contábeis (art. 1.179 do
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

CC/2002), se destina, inquestionavelmente, a quem se propõe a administrar a pessoa
jurídica.
O mesmo se diga em relação ao contido no art. 928 do RIR/1999, que determina o dever
de apresentação desses documentos à autoridade fazendária.
Tais faltas de cuidado e omissões representam também transgressões ao disposto no art.
1.011 do CC/2002, mais precisamente atos ilícitos a teor do art. 186 do Código Civil e
crime contra a ordem tributária a teor do art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/1990.
Portanto, infrações de lei a que alude o art. 135 do CTN.
Fortalecendo esta conclusão, o art. 1.016 do CC/2002 é límpido em atribuir a tais
pessoas a responsabilidade perante terceiros, o que inclui, por evidente, o Fisco.
S.1 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA
Como visto no tópico 11 - DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO deste relatório fiscal,
esta Fiscalização apurou que a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA pertence ao
mesmo grupo econômico de fato da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que
possuía interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ n°
13.186.189/000109, com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional).
S.2 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE CARLOS
ROBERTO DE MACEDO
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA deste relatório fiscal, esta Fiscalização apurou que CARLOS
ROBERTO DE MACEDO era sócio da sociedade em comum (sociedade de fato) que
operou através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que possuía interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias que
deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se também que CARLOS ROBERTO DE MACEDO, titular da fiscalizada e
um dos seus administradores, praticou infração de lei ao omitir informação da
autoridade fazendária (art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657/1942; arts. 186, 1.011, 1.016,
1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e art. 1°, inciso I, da Lei n°
8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo pessoalmente pelos créditos
tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, de CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF n°
053.635.433-20,
tanto com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), combinado com o art. 990 da Lei n° 10.406, de 2002 (Código Civil), como
com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
S.3 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA deste relatório fiscal, a Fiscalização apurou que JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL era sócio da sociedade em comum (sociedade
de fato) que operou através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que possuía
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se também que JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,
um dos administradores de fato da fiscalizada, praticou infração de lei ao omitir
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

informação da autoridade fazendária (art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657/1942; arts. 186,
1.011, 1.016, 1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e art. 1°,
inciso I, da Lei n° 8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo pessoalmente
pelos créditos tributários ora lançados. Assim restou caracterizada a sujeição passiva
solidária, relativamente aos créditos tributários ora constituídos, de JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, CPF n° 057.150.444-21, tanto com base no art.
124, inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o
art. 990 da Lei n° 10.406, de 2002 (Código Civil), como com base no art. 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional.
S.4 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE FRANCISCO
DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA do relatório fiscal, a Fiscalização apurou que FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO era sócio da sociedade em comum (sociedade de fato)
que operou através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que possuía
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se também que FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, um
dos administradores de fato da fiscalizada, praticou infração de lei ao omitir informação
da autoridade fazendária (art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657/1942; arts. 186, 1.011, 1.016,
1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e art. 1°, inciso I, da Lei n°
8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo pessoalmente pelos créditos
tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, de FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO
FILHO, CPF n° 998.487.594-68, tanto com base no art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o art. 990 da Lei n° 10.406, de
2002 (Código Civil), como com base no art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
S.5 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO
Como visto no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES DE FATO DA
FISCALIZADA do relatório fiscal, a Fiscalização apurou que JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO era sócio da sociedade em comum (sociedade de fato)
que operou através da fiscalizada, condição suficiente a demonstrar que possuía
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias que deram origem aos créditos tributários ora lançados.
Apurou-se, também, que JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, um
dos administradores de fato da fiscalizada, praticou infração de lei ao omitir informação
da autoridade fazendária (art. 3° do Decreto-Lei n° 4.657/1942; arts. 186, 1.011, 1.016,
1.179 e 1.194, da Lei n° 10.406/2002; art. 928 do RIR/1999 e art. 1°, inciso I, da Lei n°
8.137/1990), condição suficiente para responsabilizá-lo pessoalmente pelos créditos
tributários ora lançados.
Assim restou caracterizada a sujeição passiva solidária, relativamente aos créditos
tributários ora constituídos, de JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO, CPF n° 018.567.784-36, tanto com base no art. 124,
inciso I, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), combinado com o art.
990 da Lei n° 10.406, de 2002 (Código Civil), como com base no art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional.
T - CONCLUSÃO - Relatório Fiscal
Com base nos fundamentos de fato e de direito acima expostos, imputou-se ao
contribuinte e demais sujeitos passivos solidários a prática de infrações à legislação
tributária, o que acarreta, à luz do disposto no art. 142 do CTN a lavratura de autos de
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

infração do IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA, da
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, da CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, da CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP e do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Realizada a lavratura dos autos de infração, o contribuinte e responsáveis
tomaram ciência da exação nas seguintes datas:  C.R.M. MATERIAL DE CONSTRUCA
- EIRELI, CNPJ
16.819.720/0001-13 - 21/11/2018, Via Edital (fl. 4673);  BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, C
-09 - 08/11/2018,
Via postal com A.R. (fl. 4680);  CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF n°
053.635.433-20, 08/11/2018 - Via
postal com A.R. (fl. 4678);  JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, CPF n°
-21
- 08/11/2018 - Via postal com A.R. (fl. 4679);  FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO
-68 -
08/11/2018, Via postal com A.R. (fl. 4681); e  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FI
-
12/11/2018, Via postal com A.R. (fl. 4683).

Posteriormente foram apresentadas impugnações nas seguintes datas:  CR.M. MATERIA
RA - EIRELI, CNPJ
16.819.720/0001-13 - 10/12/2018 (fls. 4693 e ss);  BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ n
-09 - 10/12/2018
(fls. 4774 e ss);  CARLOS ROBERTO DE MACEDO, CPF n° 053.635.433
-20, 08/11/2018 -
10/12/2018 (fls. 4693 e ss);  JOÃ
O VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL, CPF n° 057.150.444-21
- 10/12/2018 (fls. 4693 e ss);  FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, CPF n°
-68 -
10/12/2018 (fls. 4774 e ss); e  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, CPF n°
-
12/12/2018 (fls. 4857 e ss);

Algumas das impugnações foram apresentadas em conjunto na mesma peça processual
e suscitam, em resumo, as seguintes razões de fato e de direito para justificar seus
pedidos:
IMPUGNAÇÕES

DO CERCEAMENTO
Aqui, respeito recíproco, parágrafo anterior, o mais perfeito cerceamento, assim
vejamos. Deveras, este processo, um calhamaço de 4.690 folhas, num total de 9.380
páginas — pasme, a indicação ao documento AS-28, simplesmente apócrifo. Não no
sentido de falso, mas no sentido de inexistente. De fato, o auto de infração em inteiro
teor aberto, em se lhe clicando Control-F e digitando a expressão (DOC. AS-28),
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

aparecerá apenas a citação, sem levar a qualquer documento denominado (DOC. AS-
28). Repetir-se-á, tudo igual, ausência total, na buscada do (DOC. AS-29).
Dentre as folhas cronológicas e numeradas, de 1 a 4.690, que compõem o lançamento
ora impugnado, não constam os anexos já referidos. Daí o cerceamento e a consequente
imprestabilidade.
DA RESPONSABILIDADE - JOÃO VICTOR
Vejamos agora a responsabilização contra JOÃO VICTOR DE ALBU- QUERQUE
SANTOS SOBRAL, fl. 187:
A fiscalizada, representada no ato por CARLOS ROBERTO, outorgou amplos gerais e
ilimitados poderes para JOÃO VICTOR;
Nas GFIPs, Guias do FGTS e Informações à Previdência Social, transmitidas pela
fiscalizada, referentes ao período ora fiscalizado, JOÃO VÍCTOR não consta nem como
empregado nem como segurado individual, o que indica que a relação entre ele e
CARLOS ROBERTO era outra;
Sim, "era outra". De empregado, sem carteira assinada. Havia, é claro, a relação de
subordinação entre a impugnante e o seu empregado, o sr. João Victor. Uma procuração
de amplos poderes não comprova nada além da ampla confiança entre o empregador e o
seu empregado. Agia, sim, em nome da empresa, a mando da empresa e sob a
responsabilidade tão-só da empresa. Fl. 187, registra a autoridade fiscal:
Nas DIRPFs, Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, 2014 e 2015, JOÃO
VÍCTOR não informou nenhum relacionamento com a BF FOMENTO MERCANTIL
LTDA;
Trabalhava sem carteira na CRM e, sem qualquer motivação para a BJ assinar-lhe a
carteira. Excesso de imaginação, com certeza, da "Operação Turbulência".
9. Termo de Compra e Venda de Veículo, datado de 31/07/2013 (095-B), tendo como
comprador SIOLY COMERCIO LOCAÇÃO E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
e como vendedor FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, cujo
proprietário do veículo era JOÃO VÍCTOR, o que demonstra mais uma ligação entre
ambos;
10. JOÃO VÍCTOR não atendeu a solicitação de comparecimento a este Serviço de
Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele imputados.
Uma ligação? Vale relembrar que para encarcerar e tomar os bens, há de atender ao que
se denomina, civilizadamente, O DEVIDO PROCESSO LEGAL, artigo 5o, inciso LIV,
da CRFB.
DO MÉRITO - Atividade Financeira, Arbitramento
Realmente, depoimentos da Operação Turbulência, ainda que sob tarja de preto,
indicam a "venda de dinheiro" pelos impugnantes.
Venda de dinheiro!?, produto de uma suposta fabricação de moeda-dinheiro, como se
fosse uma Casa da Moeda? Não! Sobejamente afirmado nas colaborações premiadas e
levantamentos diversos realizados pela autoridade do lançamento, que a impugnantes
recebia depósitos, perfeitamente identificados, em sua conta bancária, e os convertia,
mediante comissão de 1% a 5%, em dinheiro em espécie, entregando-o de volta aos
depositantes/ beneficiários da OPERAÇÃO TURBULÊNCIA. Em suma, uma atividade
de conta alheia.
Conta alheia? Exatamente! O dinheiro depositado, OPERAÇÃO TURBULÊNCIA, não
era da impugnantes; pertencia, é claro, aos "turbulentos". Ilicitudes à parte (regra do
impedimento de utilizar o tributo como sanção do ato ilícito - art. 3° do CTN); pois
bem, o depósito bancário à conta da CRM, era um bem de terceiros, entregue à CRM
para, à conta e à ordem do seu proprietário (o depositante), a CRM agindo como
mandatário, operasse a conversão em espécie, mediante a comissão já demonstrada de
1% a 5%.
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Valorações à parte, justamente porque na incidência do tributo não há utilizá-lo como
sanção ao ato ilícito, artigo 3° do CTN, resta, indiscutível, uma operação de conta-
alheia. Como quem manda uma roupa à lavanderia a engomar. A roupa, por todo o
tempo, continuará pertencente ao mandante da operação, ainda que esteja,
provisoriamente, na casa da engomadeira. Da mesma forma, o dinheiro depositado na
conta bancária da CRM, continuou a pertencer ao depositante que, pegou-o de volta, em
espécie. Nessa operação de conta-alheia, a remuneração do agente, a CRM, de 1% a
5%, já apurados nos autos.
Sobre o montante dos depósitos, devidamente identificados — é fundamental esclarecer
que todos os depoimentos identificam perfeitamente os depositantes —, pois bem, sobre
os montantes mensais, a autoridade do lançamento fez o arbitramento do lucro, para fins
fiscais, IRPJ, CSL, PIS e Cofins, à base de 45%, na forma do artigo 533 do
Regulamento do Imposto de Renda. Deveras, o 533 do Decreto Federal n° 3.000/99,
prevê esse percentual/ incidência.
Lucro de 45% líquidos, quando o lucro bruto, apurado pela autoridade do lançamento,
sem contestação — vide amplos e não-contraditados depoimentos —, foi de 1% a 5%.
E, em tendo ocorrido remuneração variável, qual o percentual a considerar, o máximo
ou o mínimo? A Lei fiscal tem a resposta, com muita clareza, Regulamento do Imposto
de Renda, vigente à época, Decreto n° 3.000/99:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei n° 9.249,
de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual
mais elevado (Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, § 1°).
Nos autos: o coeficiente de 45% que a autoridade fiscal aplicou sobre a totalidade dos
depósitos de terceiros, realizados na conta da empresa, não obstante a comprovação de
que se tratavam de recursos de terceiros, perfeitamente identificados, com uma
remuneração de 1% a 5% que, em se tratando de omissões, a lei tributa pelo maior.
Fica evidente a disparidade: operação de conta alheia tributada como se fora de conta
própria; remuneração presumida pelo maior índice de 5%, mas considerada pelo total,
de 100%. Sim, é assim que está nos autos, tributação de 100% do valor dos depósitos. A
autoridade do lançamento não levou em conta os impedimentos do artigo 3° do CTN: a
tributação não pode constituir-se em sanção do ato ilícito. Deveras, o arbitramento, em
operação financeira, passa, necessariamente, por estas regras, vigentes aos fatos, até
31.12.2014:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1°
desta Lei; (Lei n° 9.430/96)
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia. (Revogado a partir de 1°.01.2015 pela Lei n° 12.973,
de 2014).
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário. (Lei n° 8.891/95, grifo dos impugnantes).
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Sob o viés da Operação Turbulência, só assim se entende a aplicação do índice de 100%
quando, materialmente, nos autos, comprovada a remuneração de conta alheia com
remuneração de 1% a 5%. Evidente que hão de se apurar os resultados auferidos na
conta, uma conta alheia, na forma da lei, e fazer recair sob o seu resultado a alíquota de
arbitramento. Deveras, 45% s/ 5% = 2,25%, bem menor, aliás, muito menor que os
100% integrais, como se fosse uma conta-própria, que não o foi. Isto mesmo, a
fiscalização capitula como atividade financeira, uma atividade tipicamente de conta
alheia, mas arbitra-lhe os resultados como conta própria. Deveras, na empresa financeira
o dinheiro dos clientes não é do banco; nem os depósitos realizados na conta da CRM
pertenciam à CRM, mas aos respectivos depositantes. No banco? É claro, a
contabilidade os registra no grupo das exigibilidades, depositantes, justamente porque
recursos de terceiros.
Seria possível arbitrar o lucro em 45%, como está nos autos, quando,
comprovadamente, o máximo da remuneração auferida foi de 5%? Com certeza, não!
Deveras, se o ganho máximo foi de 5%, como haveria de pagar sobre 45%? Em aconte-
cendo, tal como está nos autos, ter-se-á o tributo utilizado, não mais como sanção do ato
ilícito, mas sob proibitório maior, o confisco e o enriquecimento sem causa pelo Estado,
sob estrito impedimento constitucional, artigo 150, inciso I:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; (Constituição Federal)
O pior é que o viés "justiceiro" da autoridade fiscal foi mais longe: aplicou majoração
de multa inexistente, súmula n° 96 do CARF, e exigiu Imposto de Renda na Fonte
também inexistente, é o que se comprova.
DO MÉRITO - Do agravamento da multa: 150% + 50% = 225%
O Supremo Tribunal Federal tem decidido que as multas fiscais, sob pena de serem
consideradas confisco, estão limitadas a 100%. A autoridade fiscal aplicou 150% e,
como se fosse pouco, majorou-as em 50%, a pretexto de que a impugnantes não teria
atendido as intimações.
Súmula CARF n° 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só,
o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Evidente, não há necessidade de gastar maiores argumentos contra essa exação, em
excesso. A Súmula CARF n° 96 fala por si mesma.
DO MÉRITO - Imposto de Renda Fonte
Convém mencionar que o Laudo de Auditoria registra, item 16.1, fl. 195:
16.1 - OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO:
DEPÓSITOS (Grifo dos impugnantes)
Chamou-se a atenção, acima, para ressaltar que toda acusação fundou-se em presunção
legal, com os fatos apresentados em depoimentos da Operação Turbulência,
confirmados quanto à operacionalidade dos depósito de terceiros, à ordem de terceiros,
em benefício de terceiros, mediante comissão, também comprovada, à impugnante
como mera operadora. A licitude ou não do procedimento, vale repetir, não desvirtua a
operação quanto ao tributo. Em suma, a presunção legal, tão-só a presunção.
A lei que impõe a tributação do IR-Fonte nos valores não comprovados é específica, de
interpretação fechada:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991. (Lei n° 8.891/95, grifos dos
impugnantes)
Como se vê, a incidência não contempla a presunção, exigindo, pelo contrário, o
pagamento. Deveras, a lei garante ao fisco o instituto da presunção para lançar o tributo
sobre ingressos não justificados, com o arbitramento que há de se dar sob regras
previstas em lei. Sim, existe a presunção legal para o IRPJ, CSL, PIS e Cofins; mas
exigência legal, estrita, fechada, de que se comprove o pagamento, e não apenas a
presunção, em se tratando do IR-Fonte. Por outra, a expressão "exclusivamente na
fonte", do artigo 61 transcrito à folha anterior, coloca em ilegitimidade a sua
convivência com outros tributos:
Finalmente, a sanção do ato ilícito que se manifesta com a alíquota exacerbada de 35%
+ reajuste, inexistente em qualquer outra atividade. Faz-se a transcrição de ensaio
publicado pela equipe do Fiscosoft, in Regulamento do Imposto de Renda Anotado e
Comentado, 2014:
"1 - PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. A correta inteligência
do Art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, que dá base legal ao Art. 674 em foco, ainda não
foi feita. Está sendo construída a partir dos casos conhecidos e principalmente pela
reflexão que o tempo impõe, que quase sempre leva a revisões de posições
anteriormente lançadas. Aparentemente, o dispositivo em foco tentou criar uma nova
espécie de substituição tributária, exigindo da pessoa jurídica pagadora o imposto
exclusivo na fonte, com base de cálculo ajustada, em lugar do imposto devido pelo real
contribuinte (o beneficiário do pagamento), que não pôde ser alcançado pela falta de
sua identificação, ou pela falta de comprovação da operação ou da sua causa. Se a
intenção foi essa, há sérios obstáculos para a concretização desse intento. Em primeiro
lugar, na substituição tributária é imperativo que se conheça o substituído, que é o real
contribuinte que se pretende alcançar pela via da tributação na fonte, a fim de
assegurar ao substituto a possibilidade de se ressarcir perante o substituído do encargo
tributário que lhe foi indiretamente atribuído. O substituto não é o titular da renda
tributada. Por isso, na construção da regra de substituição, embora formalmente
centrada na pessoa do substituto, é preciso conformá-la com os elementos próprios do
substituído. Tais elementos não estão presentes no Art. 61 em exame. Acresce-se
observar que a tributação em análise é a título de imposto de renda, mas tem como
materialidade de incidência e base de cálculo o "pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas...". Ora, "pagamento" não é fato gerador do imposto de renda por absoluta
ausência de materialidade de incidência. Pagamento não traduz acréscimo
patrimonial; pelo contrário, representa decréscimo patrimonial. Assim, no rigor
jurídico, não é despropositado concluir que o Art. 61 não criou mais uma modalidade
de tributação exclusiva na fonte, já que o fato tomado para essa tributação - o
pagamento - não tem signo de renda, como exige o Art. 43 do CTN. Na verdade, o Art.
61 instituiu uma efetiva penalidade, dissimulada como imposto de renda na fonte, para
punir o "pagamento a beneficiário não identificado", o que é problemático, pois o Art.
3° do CTN veda a utilização de tributo como substituto da penalidade.
No contexto de uma efetiva penalidade, torna-se impossível aplicar conjuntamente a
multa de ofício, de 75% ou de 150%, pois isso representaria um "bis in idem"
inadmissível. E a multa de 150% de forma alguma porque na própria conformação do
Art. 61 não está presente a figura da fraude. O dispositivo faz referência à falta de
identificação do beneficiário ou à falta de comprovação da operação, que são simples
condutas omissi-vas.
Seja como for, ainda que se considere que esse dispositivo criou uma substituição
tributária excepcional, essa nova tributação exclusiva na fonte não tem a abrangência
defendida oficialmente. Em primeiro lugar, sofre a limitação da identificação do
pagamento, que é a condição indispensável para a aplicação do dispositivo em foco.
Cabe ao Fisco provar a existência do pagamento. E de forma direta, não podendo ser
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

presumida. Além disso, a sua aplicação está delimitada pela sua diretriz básica, qual
seja, a impossibilidade criada pela pessoa jurídica pagadora no alcance do real titular
da renda presente no pagamento efetuado. Assim, a prova do fato tributado não se
exaure com a simples indicação de que na escrituração não há identificação do
beneficiário do pagamento. A investigação deve ser aprofundada no sentido de revelar
- e tributar - o real titular da renda vinculada ao referido pagamento. Isso é
perfeitamente possível, já que os cheques de valores maiores devem ser nominais.
Esgotado esse campo de prova, cabe a aplicação da norma pela falta de identificação
do beneficiário do pagamento, na forma do caput do Art. 674 do RIR atual. O § 1° do
artigo em análise traz uma outra hipótese numa norma de entendimento bem mais
difícil do que a relativa à ausência de identificação do beneficiário, a saber: "quando
os recursos forem entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa". A primeira reação é interpretar esse
parágrafo com os mesmos elementos adotados em relação ao Art. 304 do atual
Regulamento, que grava como não dedutíveis "as importâncias declaradas como pagas
ou creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando
não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento". Em
primeiro lugar, o Art. 304 tem alcance restrito: atinge apenas os pagamentos a título de
comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes. Não alcança qualquer
pagamento. Neste contexto restrito, há coincidência entre as duas regras, a do Art. 304
e a do Art. 61 da Lei n° 8.981/95. No segundo momento, pretende-se aplicar o Art. 61
em análise em relação aos valores constantes de documentos que a fiscalização afirma
serem inidôneos, a teor do disposto no Art. 217 do presente Regulamento.
Vale dizer, defende-se a tese de ser possível impugnar (glosar) as despesas ou custos
lastreados nesses documentos e também exigir o imposto de fonte do Art. 61 em foco.
São duas situações radicalmente distintas. A primeira vinculada à incerteza de que o
pagamento apropriado efetivamente contribuiu para a geração da correspondente
receita. É uma regra que tem como destinatária a pessoa jurídica que apropria as
despesas, impedindo a redução artificial do lucro tributado. Sendo assim, os influxos
dessa regra não são válidos para definir o alcance da regra do Art. 61, por várias
razões. Inicialmente, cabe observar que a regra do Art. 61 tem como destinatário
pessoa externa à pessoa jurídica pagadora, que seria desconhecido. Ademais, no caso
dos documentos tidos como inidôneos, há pelo menos duas situações fáticas distintivas.
Na primeira, constata-se que o beneficiário do pagamento é a pessoa que figura dos
documentos, mas a operação pode não ser verdadeira. Neste caso, a dúvida sobre a
efetividade da operação autoriza impugnar a despesa apropriada, mas não é suficiente
substituir a tributação do beneficiário do pagamento pela incidência exclusiva na fonte.
Isto porque, como visto, em primeiro plano, o juízo de inidoneidade dos documentos
visa impedir a redução artificial do lucro da pessoa jurídica que apropria as despesas.
É uma condição adicional em relação à comprovação da operação ou de sua causa no
contexto do § 1° do Art. 61: aqui, basta que a documentação permita atribuir ao
terceiro a titularidade da operação na qual afirma ter participado. Na segunda
hipótese, a contabilidade registra o pagamento a um destinatário irreal e por uma
operação igualmente irreal, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa a
beneficiário não identificado. Neste caso, é razoável admitir a glosa das despesas e a
concomitante exigência do imposto na fonte do Art. 61. Todavia, essa situação fática
confirma que o referido Art. 61, com o título de imposto na fonte, verdadeiramente,
instituiu uma penalidade, que não pode ser cumulada com outra penalidade de ofício.
Muito menos com a multa de 150%, visto que a aplicação do Art. 61 estaria centrada
na presunção da existência de pagamento a terceiro não identificado. Essas as nossas
reflexões mais maduras sobre o questionado Art. 61 da Lei n° 8.981/95.
DOS PEDIDOS
Pede-se seja esta impugnação recebida em seu efeito suspensivo para, em preliminar,
razões de cerceamento de defesa, sobejamente demonstradas, considerar o lançamento
insubsistente, arquivando-o;
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Pede-se também, em preliminar, seja reconhecida a não-responsabilização do
empregado não-registrado da empresa, sr. João Vitor de Albuquerque Sobral, bem como
dos demais, estranhos ao quadro social, de mero relacionamento empresarial com a
impugnantes;
Pede-se, quanto ao mérito, acaso vencida preliminar de cerceamento, seja reconhecida a
atividade "conta alheia" nas operações bancárias tributadas pela autoridade fiscal,
incidindo o arbitramento sobre os 5% obtidos como resultado na mencionada "conta
alheia", tudo na forma do artigo 31 da Lei n° 8.891/95, para fins de IRPJ, CSL, Pis e
Cofins;
Pede-se, ainda quanto ao mérito, nas condições do item acima, seja integralmente
desprovida a cobrança do IR Fonte de 35% + reajuste, posto que, dentre outras razões
de ordem legal, impossível incidir sobre presunções porque, nos termos da Lei, há de
incidir sobre o pagamento. Afinal de contas entregar ao proprietário o que é seu, na
conta-alheia, é mera devolução e não pagamento. Nas demais cobranças, tão-só a
presunção, sem qualquer pagamento.

Data máxima venia, o auto de infração em comento possui vícios que devem ensejar a
sua anulação, bem como são descabidas e improcedentes as imputações de
responsabilidade solidária aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto), tendo
em vista os seguintes aspectos, em síntese:
a) A nulidade do auto de infração pelos seguintes vícios:
a.l) Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 59.
LIV e LV da Constituição Federal), pelo fato de que alguns documentos relevantes
utilizados para amparar as alegações da fiscalização ("DOC. 021-A", "DOC. 061-A",
"DOC. 061-B" e "DOC. 066") não foram disponibilizados aos Impugnantes, cerceando
indevidamente o direito de defesa dos Impugnantes;
a.2) Ofensa ao princípio da verdade material, na medida em que as imputações de
responsabilidade tributária solidária aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco
Porto), basearam-se em meras presunções e ilações equivocadamente construídas pela
fiscalização a partir de um pequeno número de operações existentes entre estes e a
CRM, pois tais operações somaram apenas pouco mais de 2 milhões (referentes
aoperação de mútuo) dentro de um total de 24 milhões movimentados pela CRM, o que
é pouquíssimo representativo (menos de 10%) para se imputar a configuração de grupo
econômico, sociedade de fato ou confusão patrimonial entre eles.
De fato, para demonstrar tais imputações com observância da verdade material, caberia
ao Fisco comprovar a vinculação dos Impugnantes com a generalidade dos fatos
geradores praticados pela CRM. Isso, entretanto, não foi feito em nenhum momento
pela fiscalização, a não ser por simples presunções e ilações, o que viola frontalmente o
princípio da verdade material a que está necessariamente submetido o processo
administrativo tributário, sob pena de nulidade.
b) A decadência parcial da autuação em relação ao período de janeiro a outubro de
2013. pois, tendo em vista que a intimação dos Impugnantes só ocorreu em novembro
de 2018, neste momento já havia transcorrido o prazo decadencial quinquenal contado
nos termos do art. 150, §4^ do CTN para os tributos lançados por homologação, como é
o caso daqueles objeto da autuação em comento (IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS);

c) O descabimento e improcedência da imputação aos ora Impugnantes (BF
Fomento e Francisco Porto) de responsabilidade tributária solidária com base em
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

pretenso grupo econômico de fato (art. 124. I, do CTN c/c arts. 986 e 987 do
Código Civil), pois:

cl) A verdade dos fatos, extraída até mesmo dos documentos e provas acostados pela
própria fiscalização, demonstra que a relação da BF Fomento e de Francisco Porto com
a CRM se deu exclusivamente em função de contrato de mútuo, cujos valores se
encontram bem individualizados e identificados (inclusive mediante registros na
contabilidade da BF Fomento no sistema SPED da Receita Federal, realizados ainda na
época dos fatos). Isso, por sua vez, jamais pode ser interpretado como elemento de
configuração de grupo econômico ou sociedade de fato por suposta confusão
patrimonial ou interesse comum;
c.2) O art. 124, inciso I, do CTN é inaplicável para a imputação de
responsabilidade tributária solidária a terceiro, como indevidamente está sendo
intentado pelos fiscais autuantes. em evidente impropriedade técnica e distorção da
real abrangência e destinação jurídica da norma em questão.
Isso porque, conforme esclarece a doutrina, acompanhada da jurisprudência, a
solidariedade do art. 124 do CTN "não é forma de inclusão de terceiro, mas grau de
responsabilidade dos co-obrigados, sejam contribuintes, ou contribuinte e responsável
tributário".
Ou seja, o dispositivo em questão só pode ser utilizado para atribuir solidariedade nos
casos em que houver por natureza ou disposição legal, desde a origem, mais de um
obrigado no pólo passivo da obrigação tributária, como ocorreria, por exemplo, na
sujeição passiva solidária de co-proprietários de um determinado imóvel ao IPTU ou
ITBI.
Este, entretanto, não é o caso dos autos, pois o Fisco quer, por meio do dispositivo em
questão (art. 124, I), transferir do contribuinte (CRM) para terceiros (BF Fomento e
Francisco Porto) a responsabilidade tributária correspondente.
Portanto, o art. 124 do CTN não pode ter sua verdadeira aplicação técnico-jurídica e seu
real significado desnaturados e distorcidos para funcionar indevidamente como pretenso
supedáneo da tentativa abusiva do Fisco de ensejar responsabilização de terceiros.
c.3) A violação da jurisprudência consolidada do CARF e dos tribunais judiciais
segundo a qual a aplicação do art. 124, I, do CTN exige a demonstração
individualizada em relação a cada um dos fatos geradores englobados na exigência,
sob pena de ser afastada a solidariedade arguida pelo Fisco.
Assim, mesmo que o art. 124, I, do CTN fosse tecnicamente cabível para a situação sob
exame (o que não é o caso, consoante tópico anterior), ainda assim não poderia ensejar a
responsabilização dos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) pela
generalidade das operações da CRM (cerca de 24 milhões). Isso porque a Fazenda
Pública só demonstrou a relação da BF Fomento e de Francisco Porto com operações
que totalizam apenas pouco mais de R$ 2 milhões, enquanto as movimentações
apontadas nas contas da CRM foram de cerca de 24 milhões.
C.4) A inaplicabilidade e impropriedade técnica da pretensão de imputação de
grupo econômico à pessoa física de Francisco Porto, pois, nos termos da
jurisprudência, com destaque para entendimento recentemente firmado no âmbito
do TRF da 5- Região, a pessoa física não pode ser considerada integrante de grupo
econômico, a exemplo dos acórdãos firmados nos processos n^s
08103694820174050000;
00061433320154058300.
AC588804/PE;
e
08064565820174050000;
d) O descabimento e improcedência da imputação aos ora Impugnantes (BF
Fomento e Francisco Porto) de responsabilidade tributária pela suposta condição
de sócio-administrador de fato (art. 135, III, do CTN c/c art. 990 do Código Civil),
pois:
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

d.1) A inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN aos ora Impugnantes, pois não figuram
como sócios da CRM, nem de direito nem de fato;
d.2) A verdade dos fatos aponta que o verdadeiro controlador de fato da CRM era o Sr.
João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho;
d.3) São meras conjecturas improcedentes os pretensos comportamentos e situações
descritos no item 12.3 do Relatório da Auditoria Fiscal, com base nos quais os fiscais
autuantes tentaram construir a suposta condição de sócio-administrador de fato
imputada ao Impugnante Francisco Porto.
e) Em relação à multa arbitrada no patamar de 225% (duzentos e vinte e cinco por
cento), nos termos do art. 44, §§19 e 29, da Lei n9. 9.430/96, tem-se que sua aplicação é
completamente insubsistente, tendo em vista que:
e.1) Conforme acervo documental acostado na ocasião, o Impugnante havia informado
ao Fisco, por meio das declarações regulares (ECF), as operações de mútuo efetuadas
com a CRM Material de Construção & Construtora. Como consequência disso, não se é
possível aplicar a multa duplicada referida no §19 do art. 44 da Lei n9. 9.430/1996, uma
vez ausente o intuito fraudulento por parte do Impugnante;
e.2) Ato contínuo, no que se refere ao agravamento da multa, consoante art. 44, §29, da
Lei n9. 9.430/1996, muito menos se pode imputar a conduta infratora ao Impugnante,
tendo esta sido aplicada em razão do suposto não atendimento da CRM à fiscalização
tributária. Conforme se pode analisar dos Documentos mencionados nos itens 9.44 e
9.49 do Relatório Fiscal, tanto a BF Fomento, como o seu sócio administrador
Francisco Porto, responderam tempestivamente a fiscalização em todas as ocasiões em
que instado a se manifestar sobre os fatos investigados;
e.2A) Ainda que fosse ultrapassada a inexistência de conduta recalcitrante do
Impugnante, insta destacar o sólido entendimento assentado no CARF (Súmula 96) no
sentido de que o agravamento da multa qualificada só pode ser aplicada quanto a
autoridade fiscal não detiver meios suficientes para efetuar o lançamento. Uma vez que
o Fisco estava em posse de todos os documentos necessários à identificação das receitas
(inclusive, repise-se: por força de autorização concedida pela empresa fiscalizada), a
pena pela suposta ausência de comprovação de suas origens é o lançamento por
arbitramento, afastando-se o agravamento da multa.
e.3) As multas punitivas, por força do art. 59, XLV, da CR88, não podem ser
transferidas a terceiros que, por definição, não executarem a repelida conduta. No caso
do auto de infração, a Fiscalização em momento algum indicou condutas praticadas pelo
Impugnante que pudessem autorizar a aplicação das multas previstas no art. 44, §§19 e
29, da Lei n9. 9.430/1996;
e.4) Por fim, novamente, ainda que se ultrapasse a completa irresponsabilidade
tributária do Impugnante em relação aos fatos apontados pelo Auto de Infração, convém
pontuar que as multas arbitradas no patamar de 225% ultrapassam qualquer patamar de
proporcionalidade e razoabilidade, corolários lógicos do due process oflaw.
f) Em relação ao crédito tributário decorrente do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), aponta-se a insubsistência do lançamento, porquanto, conforme entendimento
substanciado no Parecer Normativo COSIT n 1/2002, o lançamento tributário do IRRF
deve ter como destinatário o contribuinte beneficiário quando ausente a retenção pela
fonte pagadora (caso verificado no Auto de Infração sob análise);
g) A nulidade do Auto de Infração impugnado, tendo em vista a ofensa ao princípio da
verdade material, em função da impossibilidade de se promover o arbitramento dos
lucros quando a autoridade fiscal dispuser de informações suficientes para efetuar os
lançamentos conforme a realidade dos fatos.

g"l) Nesse sentido, o próprio Relatório Fiscal indicou a realização de operações de
mútuos, verificadas por meio de depoimentos tomados pela Polícia Federal, pelas
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

diligências fiscais realizadas pela fiscalização, bem como pelas movimentações
bancárias da empresa autuada (DOC 129 da fiscalização);
g 2) Em razão disso, além de não ser possível arbitrar o lucro nessas situações,
tampouco tributar suposto IRRF devido, a ausência de verificação individualizada das
operações bancárias realizadas pela CRM consiste em grave ofensa ao principio da
verdade material.
É o que os Impugnantes detalham nos tópicos a seguir.
A NULIDADE DAS IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS PELO FlSCO AOS ORA
IMPUGNANTES
- VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO (ART. 5S, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
Dentre os documentos não disponibilizados para impugnação, cabe destacar,
exemplificativamente, os seguintes:
• "DOC. 21-A", assim referido na "página 4 de 81" do Relatório da Auditoria Fiscal:
"um CD contendo um arquivo, cujo conteúdo será anexado como ARQUIVO NÃO
PAGINÁVEL ao processo administrativo fiscal referido no tópico 25 - DA
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORA LANÇADOS (DOC. 021-A) deste relatório fiscal";
• "DOC. 061-A e DOC. 061-B", descritos nos seguintes termos "página 5 de 81" e na
"página 6 de 81" do Relatório da Auditoria Fiscal: "Os arquivos constantes dos CDs
enviados pelo BRADESCO serão anexados como ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL ao
processo administrativo fiscal referido no tópico 25 - DA IDENTIFICAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
LANÇADOS (DOC. 061-A E DOC. 061-B) deste relatório fiscal";
• "DOC. 066", cujo conteúdo está assim descrito na "página 6 de 81" do Relatório da
Auditoria Fiscal: "Os arquivos constantes do CD enviado pelo BRADESCO serão
anexados como ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL ao processo administrativo fiscal
referido no tópico 25 -DA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
CONTROLE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ORA LANÇADOS (DOC. 066)".

Conforme se pode observar pela simples descrição acima dos documentos não
disponibilizados, estes são essenciais ao adequado exercício da ampla defesa e do
contraditório pelos ora Impugnantes, pois se referem aos CDs com os extratos e
informações detalhados fornecidos pelo Banco Bradesco, que serviram de baliza
fundamental para a constituição dos lançamentos e imputações formulados nos autos de
infração ora refutados.
Logo, por serem documentos imprescindíveis à ampla defesa dos Impugnantes, a
ausência destes conduz à nulidade inevitável da autuação impugnada, que deve ser
inteiramente desconstituída, ou, no mínimo, ensejar a reabertura do prazo para defesa
após a regular disponibilização dos documentos e informações em comento.
- Ofensa ao princípio da verdade material.
Logo, em síntese, a ofensa ao princípio da verdade material ocorreu no caso ora sob
exame na medida em que as imputações de responsabilidade tributária solidária aos ora
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) basearam-se em meras presunções e
ilações equivocadamente construídas pela fiscalização a partir de um pequeno número
de operações existentes entre estes e a CRM, pois tais operações somaram apenas pouco
mais de 2 milhões (referentes a operação de mútuo) dentro de um total de 24 milhões
movimentados pela CRM, o que é pouquíssimo representativo (menos de 10%) para se
imputar a configuração de grupo econômico, sociedade de fato ou confusão patrimonial
entre eles.
Ademais, tamanha diferença e desproporcionalidade (R$ 2 milhões x R$ 24 milhões)
apuradas pela própria fiscalização deixa evidente que imputar responsabilidade
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

tributária aos ora Impugnantes (BF e Francisco) pela generalidade dos fatos geradores
da CRM é um abuso em evidente descompasso com a verdade material, pois não há
qualquer elemento ou comprovação nos autos que sequer cite minimamente a relação
dos ora Impugnantes com as operações que consubstanciaram os outros R$ 22 milhões
movimentados nas contas da CRM.
Não bastasse isso, conforme será detalhado ao longo da presente impugnação, os pouco
mais de R$ 2 milhões referentes às operações entre os Impugnantes e a CRM na
realidade se limitaram a contrato de mútuo cuja efetiva existência pode ser demonstrada
pelos registros no SPED transmitidos à Receita Federal ainda na época, antes do início
de qualquer investigação criminal ou procedimento fiscalizatório.
Por conseguinte, para demonstrar as imputações ora refutadas com observância da
verdade material, caberia ao Fisco comprovar a vinculação dos Impugnantes com a
generalidade dos fatos geradores praticados pela CRM.
Isso, entretanto, não foi feito em nenhum momento pela fiscalização, a não ser por
simples presunções e ilações, o que viola frontalmente o princípio da verdade material a
que está necessariamente submetido o processo administrativo tributário, sob pena de
nulidade.
A DECADÊNCIA. PARCIAL DA AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO
DE JANEIRO A OUTUBRO
De acordo com o §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional - CTN, o direito da
Fazenda Pública de exigir tributos sujeitos ao lançamento por homologação decai no
prazo de 05 (cinco) anos contados da data de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Assim, tendo em vista que no caso sob exame (i) os tributos exigidos na autuação (IRPJ,
IRRF, CSLL, PIS e COFINS) estão sujeitos ao lançamento por homologação, e que (ii)
a ciência da lavratura do auto de infração só ocorreu em novembro de 2018, encontram-
se decaídos quaisquer lançamentos referentes ao período anterior a novembro de 2013.
RESPONSABILIDADES GRUPO ECONÔMICO DE FATO (ART. 124, L, DO
CTN C/C ARTS. 986 E 987 DO CÓDIGO CIVIL).
Conforme narrado na síntese da autuação, a imputação da responsabilidade solidária à
BF Fomento e Francisco Porto, ora Impugnantes, decorreu da alegação dos Ilmos.
Fiscais de que as movimentações havidas na conta da CRM relacionadas à BF Fomento
e a Francisco Porto demonstrariam suposta confusão patrimonial nas movimentações
financeiras e pretenso interesse comum nas operações da CRM.
Segundo os fiscais, tal pretenso contexto caracterizaria a existência de sociedade e
grupo econômico de fato, nos moldes do art. 124, inciso I, do CTN c/c arts. 986 e 987
do Código Civil, o que ensejaria a possibilidade de imputação de responsabilidade
tributária solidária à BF Fomento e Francisco Porto pelos débitos apurados contra a
CRM no total de cerca de R$ 58 milhões.
Data máxima venia, são descabidas e improcedentes tais pretensas ilações e
fundamentos suscitados pelos fiscais autuantes contra os ora Impugnantes, consoante
detalhado nos subtópicos a seguir.
- IMPOSSIBILIDADE TÉCNICO-JURÍDICA DE SE PRETENDER IMPUTAR A
TERCEIRO A RESPONSABILIADADE COM BASE NO ART. 124, I, DO CTN.
Diferentemente do pretendido pelos fiscais autuantes, é juridicamente incabível a
tentativa de imputar aos Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) a solidariedade
tributária do art. 124, I, do CTN pelos débitos tributários da empresa CRM, pois a
solidariedade tributária não se confunde com a sujeição passiva por responsabilidade
indireta, não podendo, portanto, ser utilizada com essa pretensa finalidade.
Corroborando a impossibilidade técnico-jurídica acima suscitada, LEANDRO
PAULSEN, ao tratar da solidariedade prevista no art. 124 do CTN. afirma
categoricamente que esta "não é forma de inclusão de terceiro, mas grau de
Fl. 5766
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

responsabilidade dos co-obrigados, sejam contribuintes, ou contribuinte e responsável
tributário".
As distinções e limitações acima explicitadas quanto ao sentido e alcance da norma de
solidariedade tributária do art. 124 do CTN também têm sido reconhecidas e destacadas
pela jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF,
conforme exemplifica a ementa de acórdão proferido no julgamento do processo
administrativo n 10480.722813/2010-32:
"SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE
DISTINÇÃO.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124,1, do CTN,
pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita, descrita na
reara-matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas situações, decorre a
possibilidade do sujeito ativo exigir o pagamento de tributos de qualquer um dos
sujeitos gue integrou a relação jurídico-tributária.
A responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do CTN,
está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatutos, por quem não integra a relação jurídico-tributária, mas é chamado o
responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que
trata o artigo 135 do CTN. Nas hipóteses contidas no artigo 135 vamos encontrar duas
normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte, aquele que pratica o
fato gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que não participa da relação
jurídico-tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser
chamado a responder pela obrigação) -(RE 562.726/PR, i. 03/11/2010, sob a forma do
artigo 543-B do CPC). ACUSAÇÃO FISCAL QUE IMPUTA A TERCEIRO CONDUTA
CONTRÁRIA AO DIREITO. FATO QUE CARACTERIZA. EM TESE, UMA DAS
SITUAÇÕES ELENCADAS NO ARTIGO 135 DO CTN.
Nos casos em gue a autoridade fiscal imputa a terceiro conduta ilícita estar-se-á, em
tese, diante de uma das situações previstas no artigo 135, do CTN. Nestas situações,
por decorrer a responsabilidade de conduta ilícita, excesso de poderes, contrato social
ou estatutos, a descrição dos fotos típicos deve estar devidamente identificada quanto à
materialidade e autoria. Tratando-se de questão relacionada à conduta ilícita, em caso
de dúvidas quanto à materialidade ou a autoria, aplica-se o disposto no artigo 112, III,
do CTN".
(CARF - Proc. 10480.722813/2010-32. Acórdão ns 1402-001.643. Relator: Moisés
Giacomelli Nunes da Silva. Data da sessão de julgamento: 09/04/2014).
Por sua vez, tomadas as distinções acima entre solidariedade e responsabilidade
tributária, constata-se que a situação a partir da qual os fiscais autuantes pretenderam
realizar a imputação de responsabilidade aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco
Porto) não se compatibiliza nem se amolda às possibilidades técnico-jurídicas da
solidariedade do art. 124,1, do CTN.
Isso porque, no caso em questão, não há uma pluralidade de sujeitos passivos ou
responsáveis co-obrigados pelas situações que constituíram os fatos geradores
individualizados de cada um dos tributos exigidos (solidariedade), mas sim a tentativa
do Fisco de redirecionar para terceiros (BF Fomento e Francisco Porto) a
responsabilidade tributária pelos débitos fiscais de um outro contribuinte (CRM).
Observa-se, portanto, que os fiscais autuantes, em uma manobra artificiosa voltada à
tentativa abusiva de construir uma suposta configuração de grupo econômico, tentaram
travestir e disfarçar de solidariedade uma situação que na realidade configura
inadmissível redirecionamento por imputação de responsabilidade indireta a terceiro,
evidentemente incompatível com o art. 124, inciso I, do CTN.
Em outras palavras, os fiscais autuantes pretenderam manipular e desvirtuar
abusivamente o conteúdo e o alcance da norma em questão (art. 124,1, do CTN), como
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

artificio para imputar abusivamente a existência de um suposto grupo econômico entre
os ora Impugnantes (BF e Francisco) e a CRM, o que é juridicamente inadmissível e
deve ser rechaçado por esses limos. Julgadores Tributários.
- Violação do requisito de demonstração casuística de efetiva participação em cada
um dos fatos geradores objeto de responsabilização solidária como pressuposto
indispensável à imputação realizada com fundamento no art. 124, I, do ctn, nos
termos da jurisprudência pacifica do carf e do stj.
-Necessidade de demonstração; caso a caso de interesse jurídico comum, e não
meramente econômico, nas situações que constituíram cada um dos fatos
geradores tributários.
- Inexistência de demonstração casuística de participação dos ora impugnantes (bf
Fomento e Francisco Porto) na prática de cada um dos fatos geradores da crm
abrangidos pela autuação.
Uma vez fixado o sentido, o alcance e os limites de aplicação da solidariedade prevista
no art. 124 do CTN, nos moldes acima expostos, infere-se que ela não pode ser
invocada no caso ora sob exame como pretexto para fazer com que os Impugnantes (BF
Fomento e Francisco Porto) sejam obrigados a suportar e/ou pagar os débitos da
empresa autuada (CRM).
Nos termos da doutrina e jurisprudência uníssonas acima transcritas, a
solidariedade do art. 124 só pode ser aplicada àqueles que tenham participado
direta e efetivamente da ocorrência de cada fato gerador individualmente
considerado, integrando a relação jurídica tributária subjacente à hipótese de
incidência, nos limites da situação factual encartada na regra-matriz
constitucionalmente outorgada. Em outras palavras, tem que haver interesse
comum do ponto de vista jurídico, e não meramente econômico.
Ocorre que, no caso em questão, não se encontram configuradas quaisquer situações
ensejadoras de solidariedade nos termos do art. 124 do CTN.
Isso porque a generalidade dos fatos geradores que originaram os débitos
tributários da CRM. consubstanciadas em movimentações financeiras estimadas
em cerca de R$ 24 milhões, não decorreram de intervenção ou participação dos
Impugnantes, o que exclui de plano qualquer alegação de solidariedade.
Além disso, os fiscais autuantes não apresentaram nos autos elementos ou provas
que vinculem a generalidade dos fatos geradores tributários da CRM a atos ou
intervenções. Nesse ponto, conforme será detalhado em subtópico próprio a seguir,
no tocante à verdade dos fatos, as únicas relações apuradas pela fiscalização entre
os Impugnantes (BF e Francisco) e a CRM foram exatamente aquelas referentes ao
mútuo de cerca de R$ 2 milhões, que em muito se distanciam dos cerca de R$ 24
milhões apontados pelos fiscais como movimentação financeira da CRM.
Outrossim, tendo em vista a não participação na ocorrência do fato gerador como
parâmetro (critério) de exclusão e afastamento da solidariedade do art. 124 do CTN, nos
moldes da doutrina exposta ao longo deste tópico, é importante destacar que tal fator de
exclusão permanece como impeditivo de aplicação de solidariedade ainda na remota
hipótese de se entender configurado grupo econômico, o que se suscita apenas para
argumentar e por extrema cautela processual (princípio da eventualidade).
- Grupo Econômico De Fato Às Pessoas Físicas, Conforme Entendimento Da
Jurisprudência
Especificamente no tocante à pessoa física de Francisco Porto, na eventualidade de
serem ultrapassadas as preliminares acima já arguidas em relação à impossibilidade de
imputação de responsabilidade solidária por grupo econômico de fato, cumpre destacar
o entendimento jurisprudencial segundo o qual tal modalidade de responsabilização não
pode ser dirigida às pessoas físicas, conforme exemplificam os precedentes abaixo
colacionados:
"PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL.
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Agravo de instrumento a desafiar decisão que deferiu a liminar requerida, em medida
cautelar fiscal, determinando a indisponibilidade de bens de todos os requeridos até o
montante de R$ 60.566.265,84 (sessenta milhões, quinhentos e sessenta e seis mil,
duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), id. 4050000.9569530. O
presente recurso de agravo é decorrente da ação cautelar fiscal 0803907-
86.2017.4.05.8500, em que o juízo agravado, entendeu demonstrada, de plano, a
constatação de confusão patrimonial e desvio de finalidade praticados originalmente
pela empresa Projel e seu administrador, auxiliado por sua esposa e filhas, igualmente
demandadas, que dedicaram-se a criar empresas de "fachada" (empresas de
interposição) e empresas patrimoniais, com escopo de ludibriar a Administração
Tributária, mercê de intensa prática de blindagem patrimonial, tudo isso em contexto
temporal em que a única empresa operacional e agora devedora da União estava
prestes a ser inscrita na dívida ativa. No caso de presunção de grupo econômico de fato
é possível incluir todas as pessoas jurídicas envolvidas, entretanto, tal não pode ser
aplicado a pessoas naturais. É que a pessoa física não faz parte de grupo econômico,
sendo necessário para sua responsabilização tributária a extinção da pessoa jurídica,
com o necessário redirecionamento da execução em desfavor do responsável
tributário. Na espécie, há pessoa física, segundo a União (Fazenda Nacional) fazendo
parte do grupo econômico não sendo possível caracterizá-la como tal. Agravo de
instrumento provido".
Portanto, encontra-se demonstrada a inaplicabilidade e impropriedade técnica da
pretensão de imputação de grupo econômico à pessoa física de Francisco Porto, pois,
nos termos da jurisprudência, a pessoa física não pode ser considerada integrante de
grupo econômico.
- Verdade Dos Fatos: Inexistêncía De Confusão Patrimonial e Interesse Comum
Mesmo na remota hipótese de serem ultrapassadas as preliminares acima arguidas para
afastamento da imputação da responsabilidade tributária solidária com base no art. 124,
I, do CTN, ainda assim esta não pode prosperar, por ser claramente improcedente, tendo
em vista que a verdade dos fatos demonstra a inexistência de confusão patrimonial e
interesse comum, pois as operações da BF Fomento Mercantil e Francisco Porto com a
CRM (empresa autuada) se limitaram a depósitos ocorridos em função de contrato de
mútuo, conforme se detalha a seguir.
Para alegar a suposta existência de confusão patrimonial e interesse comum dos
Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto) com a empresa autuada (CRM), os fiscais
autuantes se basearam na afirmação de que aqueles teriam pretensamente se utilizado e
se apropriado da conta bancária desta última para operações de interesse e/ou benefícios
próprios.
Nesse intento, os fiscais autuantes utilizaram como pretensas evidências os depoimentos
dos responsáveis por algumas empresas que disseram ter efetuado e/ou recebido
depósitos relacionados à conta da CRM em função de operações de trocas de cheques
ou obtenção de empréstimos com a BF Fomento Mercantil Ltda., representada por
Francisco de Paula Domingues Porto Filho, ora Impugnantes.
Como depoimentos utilizados com essa pretensa finalidade de evidenciação, os fiscais
apontaram os seguintes responsáveis e suas respectivas empresas:
• Ferrúcio Mário Monteiro, da Auto Pneus Ltda. - "DQCS. 87 e 88":
• Rodrigo Cottard Giestosa, da Drogamaximo EIRELI EPP - "DOC. 089":
• Esdras Absalão da Silva, da Mec Metais Comércio de Materiais Industriais Ltda. EPP
- "DQCS. 090, 091, 092-A e 092-B":
• Paulo Gustavo Mota Mariz, da Prisma Tubos Indústria e Comércio e da PGM
Participação e Empreendimentos EIRELI - "DQCS. 093 e 094";

• Sidney de Oliveira, da Sioly Comércio, Locação e Consignação de Veículos-"DOC.
095":
Fl. 5769
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

• Sérgio André Mota Mariz, da Prisma Tubos Indústria e Comércio -"DQCS. 096 e
097":

Ocorre que, diferentemente do que pretenderam os fiscais, as operações referentes
às empresas e pessoas acima relacionadas não caracterizaram confusão
patrimonial nem interesse comum das operações da BF Fomento Mercantil e de
Francisco Porto com as da CRM, pois na realidade corresponderam apenas à
efetivação dos créditos e débitos decorrentes de operação de mútuo tendo como
mutuante a CRM e mutuária a BF Fomento Mercantil, representada pelo seu sócio
Francisco de Paula Domingues Porto Filho, ora Impugnantes.
Isso, aliás, encontra-se devidamente esclarecido pelo depoimento de Francisco
Porto anexado à própria autuação como "DOC. 098", conforme se observa nos
trechos abaixo transcritos da "fl. 3/6" do aludido documento:
"!...] QUE em meados de 2013, um grande cliente da factorina do interrogado entrou
em recuperação judicial, vinco a causar-lhe enormes prejuízos e praticamente zerar a
sua conta; QUE a fim de auxiliar o interrogado, e manter a proporia continuidade da
factorina, JOÃO VICTOR informou-lhe que seu tio, CARLOS ROBERTO DE
MACEDO, teria a disponibilidade de emprestar dinheiro para o interroqqdo; QUE
ossim, o interroqqdo morcou um almoço com CARLOS ROBERTO DE MACEDO,
ocasião em que este lhe informou que teriq qproximodqmente R$ 2 milhões disponíveis,
porém não poderia emprestar-lhe esse montante de uma só vez pois precisava de parte
desses valores para usar como capital de giro para sua atividade de construtor; QUE o
combinado era o que o interrogado poderio utilizar valores até o teto de R$ 2 milhões,
mediante a remuneração de 2,5 ao mês; QUE se o interroggdo poggsse gntes do
período de 30 dias, os juros seriam proporcionais ao período de uso dos valores; QUE
inclusive foi feito um contrato de mútuo entre a BF FACTORING e CARLOS
ROBERTO DE MACEDO nos termos ora mencionados; QUE se compromete a trazer
cópia deste contrato de mútuo; QUE assim, CARLOS ROBERTO indicou a conta da
CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e da GEOVANE PESCADOS EIRELI para gue o
declarante pudesse utilizar seu crédito de R$ 2 milhões; QUE salienta gue não possuía
procuração para movimentar essas contas, mas sempre que precisava fazer umq
operoção, o interrogado ligava para CARLOS ROBERTO indicando o montante a ser
pago e o conto de destino dos recursos; QUE assim, era apenas CARLOS ROBERTO
quem movimentava essas contas; QUE salienta gue utilizou as contos de CARLOS
ROBERTO para transacionar as operações da BF FACTORING porque acreditava que
não havia nenhuma irregularidade do ponto de vista contábil, já que seu contador lhe
havia autorizado a tanto; QUE deseja acrescentar que, a par das movimentações
realizadas a mando do interroqqdo, tanto JOÃO VICTOR quanto CARLOS ROBERTO
também utilizavam as contas dessqs empresqs para seus próprios interesses, assim, não
se pode concluir que todo movimentoção havida nas contas da CRM, GEOVANE
PESCADOS E JVAS tenha relação com as operações do interrogado; QUE no final de
2013 ou início de 2014, a BF FACTORING recebeu uma autuação por um erro contábil
de MÚCIO WANDERLEY e, como perdeu a confiançq nele, decidiu trocor de escritório
de contabilidade, optando pelo ERA PLANEJAMENTOS, sendo atendido por um
contador chamado RAUL; QUE ao assumir a contabilidade da BF FACTORING,
RAUL informou ao interrogado que ele não poderia estar utilizando as contas de
terceiros, como da JVAS, CRM e GEOVANE PESCADOS para realizar os pagamentos
devidos pela BF FACTORING, sendo que tudo deveria ser transitado pela conta da BF
FACTORING; QUE o contador informou-lhe, inclusive, que a sistemática do mútuo
adotada com CARLOS ROBERTO não estava correta, pois os valores deveriam ter sido
creditados na conta da BF FACTORING e, findo o prazo, restituídos ao mutuante;
QUE a partir desse momento, parou de realizar pagamentos utilizando as contas de
CARLOS ROBERTO, porém ainda remanesceu uma dívida de aproximadamente RS
500 mil com este; QUE após esse fato, também não indicou mais as contas de CARLOS
ROBERTO também para receber os pagamentos de seus clientes; [...!"
Fl. 5770
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Não obstante os esclarecimentos acima, os fiscais autuantes persistiram no seu intento
de imputar indevidamente responsabilidade solidária aos ora Impugnantes (BF Fomento
e Francisco Porto) pela totalidade, sob a arguição de suposta invalidade do referido
contrato de mútuo em decorrência de questionamentos quanto à autenticidade do
selo cartorário de reconhecimento.
Todavia, tal arguição dos fiscais autuantes não basta para retirar a validade do
contrato de mútuo em questão e negar a verdade dos fatos explicitada pelos ora
Impugnantes (BF Comento e Francisco Porto) em demonstração de ausência de
ausência de grupo econômico entre eles e a empresa autuada (CRM), pois:
a) A comprovação da existência de contrato de mútuo não depende de instrumento
escrito formal, muito menos registrado em cartório, não havendo nenhuma exigência
nesse sentido nas normas correspondentes do Código Civil (arts. 586 a 592).
Desse modo, o mútuo pode ser realizado até mesmo pelo simples pacto verbal entre as
partes contratantes, conforme reconhecido pela jurisprudência, exemplificada pelo
acórdão abaixo transcrito:
"CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. FORMA LIVRE, VALIDADE. REDISCUSSÃO.
MATÉRIA DECIDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nâo cabe apelação para redlscutir matérias já alcançadas pela preclusão, como no
caso de questão julgada por agravo de instrumento;
2. Exigindo a lei forma especial para o contrato de doação, só cabe doação verbal na
hipótese por ela excepcionada, art. 541, parágrafo único, do Código Civil;
3. Para o contrato de mútuo a lei não exigiu nenhuma formalidade especial, logo
admissível sua forma verbal;
4. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido".

(TJ-DF - 20160410036685 DF 0003619-95.2016.8.07.0004. Data de publicação:
22/11/2017).
b) A existência do contrato de mútuo em questão também pode ser comprovada pelos
registros havidos na contabilidade da BF Fomento Mercantil registrada perante a
Receita Federal por meio do sistema "SPED", na qual se encontra registrada dívida de
mútuo com a CRM para o período em questão.
De fato, é o que se depreende da análise do Balancete Mensal de Verificação da BF
Fomento Mercantil Ltda. do período em questão, extraído do "SPED" (DOC. 05), em
cuja conta de código 2.2.1.01.003 consta o registro de dívida de empréstimo com a
CRM no valor de R$ 2.469.839,47.
Por sua vez, essa mesma conclusão também é confirmada ao se avaliar o Livro Razão
Contábil eletrônico da BF Fomento Mercantil Ltda. igualmente registrado no sistema
"SPED" da Receita Federal (DOC. 06).
Em relação aos documentos acima mencionados (Balancete e Livro Razão), é
importante destacar que eles foram extraídos do "SPED" conforme as versões lançadas
no sistema na data de 25/06/2015, ou seja, antes de haver iniciado quaisquer
procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal ou mesmo investigativos por parte da
Polícia Federal, conforme se observa na impressão de tela ("print screen") do referido
sistema (DOC. 07).
c) O simples fato de os recursos referentes ao mútuo em questão não terem transitado
primeiramente na conta da BF Fomento Mercantil para só depois atingirem a conta da
CRM ou dos seus clientes não basta para negar a sua existência, validade e eficácia,
pois:
c.1) Conforme esclarecido no depoimento de Francisco Porto ("DOC. 098" anexo à
autuação, cujo trecho se transcreveu acima), ao adotar o procedimento indevido em
questão, ele foi induzido em erro pelo contador responsável pela empresa na época. Por
Fl. 5771
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

sua vez, quando cientificado do problema pelo novo contador, cessou e retificou o
procedimento em questão;
c 2) A cessão de crédito próprio a terceiro ou então a quitação de dívida própria por
terceiro são expedientes existentes na legislação civil e comercial brasileira.
Nessa linha de raciocínio, a própria Parte Especial do Código Civil prevê expressamente
no Livro I ("Do Direito das Obrigações"), Título II ("Da Transmissão das Obrigações"),
as hipóteses de "Cessão de Crédito" (Capítulo I - arts. 286 a 298) e de "Assunção de
Dívida" (Capítulo II - arts. 299 a 303).
Assim, ao ceder a terceiros os créditos do empréstimo obtido com a CRM ou destinar a
terceiros a realização de pagamentos à CRM como assunção da dívida daquele
empréstimo, a BF Fomento Mercantil não praticou ilegalidade, por se tratar de
expedientes previstos na própria legislação civil brasileira.
Logo, se eventualmente houve quaisquer inconformidades nas situações em questão,
estas foram de natureza meramente formal, pois, para tanto, a BF Fomento Mercantil
deveria ter celebrado os instrumentos de cessão de crédito ou de assunção de dívida,
conforme o caso, ou então ter feito os valores transitarem primeiramente em suas contas
para só posteriormente seguirem para as da CRM ou de seus clientes.
C.3) Tais questões meramente formais não invalidam a existência do mútuo em questão,
pois a realização efetiva das transações a ele correspondentes foi devidamente
comprovada e demonstrada pelos Impugnantes por meio de inúmeros contratos de
fomento mercantil e demais documentos cabíveis, que se encontram inclusive acostados
à própria autuação ora refutada ("DOCS. AS-09 a AS-27");
c.4) Ademais, observa-se que as empresas que realizaram operações na conta da CRM
em decorrência do mútuo firmado com a BF Fomento Mercantil eram todas elas clientes
regulares e habituais desta última, o que também atesta e reforça a normalidade e
efetividade das operações que envolveram os recursos oriundos do referido contrato de
empréstimo celebrado com a CRM.
Neste ponto, aliás, convém ressaltar que, nos seus depoimentos constantes nos "DOCS.
87 a 97" acostados à autuação, os representantes das empresas Auto Pneus,
Drogamáximo, Mec Metais, Prisma Tubos e Sioly Comércio informaram que
celebravam habitualmente com a BF operações de fomento mercantil, tendo
apresentado inclusive a relação de clientes e títulos que foram objeto das aludidas
operações de fomento.
C.5) Por fim, cabe salientar que, ao se somarem os valores das operações havidas na
conta da CRM por parte dos clientes da BF Fomento Mercantil, constata-se que o
montante obtido se aproxima bastante daquele correspondente ao mútuo celebrado, de
pouco mais de R$ 2 milhões, cuja dívida se encontrava registrada inclusive nos
Balancetes e Livros Contábeis da BF registrados no sistema "SPED" da Receita Federal.
Diante das observações e demonstrações acima, não resta nenhuma dúvida quanto à
efetiva existência, validade e eficácia do contrato de mútuo em questão, bem como da
verdade dos fatos dele decorrente, de maneira a esclarecer a inexistência de grupo
econômico de fato por parte da BF Fomento Mercantil e de Francisco Porto com a
empresa autuada (CRM).
O DESCABIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇAO AOS ORA
IMPUGNANTES (ART. 135, III, DO CTN C/C ART. 990 DO CÓDIGO CIVIL)
Afora a alegação de formação de suposto grupo econômico de fato, os fiscais autuantes
também tentaram imputar responsabilidade tributária solidária aos ora Impugnantes (BF
Fomento e Francisco Porto) pela pretensa condição de sócio-administrador de fato, com
base no art. 135, III, do CTN c/c art. 990 do Código Civil.
A partir da simples leitura da norma, observa-se que sua aplicação a determinado caso
concreto está assentada em dois pilares: (i) O desempenho da função de sócio, diretor,
gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado; (i) A prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 5772
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Por sua vez, ambos os requisitos normativos acima são evidentemente inaplicáveis aos
ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto), pois:
a) Tanto a BF Fomento Mercantil quanto Francisco Porto não figuram em nenhum
contrato social ou qualquer outro documento como sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa autuada (CRM). Além disso, também não praticaram
quaisquer atos nem figuraram em situações que os colocassem em tais posições, pois
suas relações com a CRM se limitaram apenas ao contrato de mútuo fartamente
detalhado no tópico anterior;
b) Da mesma forma, tanto a BF Fomento quanto Francisco Porto não praticaram em
nome da empresa autuada (CRM) nenhum ato com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Nesse ponto, convém esclarecer que:

b.l) No único ato relacionado à CRM (celebração de mútuo), a BF e Francisco agiram
apenas em nome de si mesmos, e não por parte da CRM, que atuou por intermédio do
seu próprio representante constante em seu contrato social, o Sr. Carlos Roberto de
Macedo;
b.2) Segundo fartamente demonstrado e elucidado no tópico anterior, o contrato de
mútuo firmado pela BF Fomentos com a CRM, bem como as cessões de crédito e
assunções de dívida por parte dos clientes da BF, encontram-se dentro da legalidade,
pois, na eventualidade de haver qualquer inconformidade, esta seria de caráter
meramente formal, de modo que não afeta a plena existência, validade e eficácia do
contrato de mútuo em questão.
c) Não há por parte da fiscalização nenhuma demonstração ou prova minimamente
consistente que contrarie as conclusões dos itens "a" e "b" supracitados. Nesse ponto,
aliás, todas as suposições e presunções de comportamentos e situações com base nas
quais os fiscais tentaram imputar a condição de suposto SOCIO-administrador de fato
da CRM ao Sr. Francisco Porto, relacionadas no item "12.3" do Relatório da Auditoria
Fiscal, serão refutadas uma a uma em subtópico específico a seguir.
Por conseguinte, encontra-se demonstrada a inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN
aos ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto), pois não figuram como sócios da
CRM, nem de direito nem de fato, bem como não praticaram quaisquer atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O único elemento supostamente dissonante da exclusão da condição aqui refutada seria
o depoimento do Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, que apontou o Sr.
Francisco Porto como pessoa que pretensamente movimentava as contas da CRM.
Contudo, a rigor, tal afirmação do Sr. João Carlos Lyra Pessoa de Melo Filho é
nitidamente dissimulada, suspeita e enganosa, como tentativa de manipular e encobrir a
verdade dos fatos que na realidade só aponta em seu desfavor, devendo, portanto, ser
simplesmente desconsiderada, pois:
a) Correspondeu a mera alegação unilateral e enganosa do Sr. João Carlos Lyra, sem
qualquer amparo em provas consistentes, nos depoimentos colhidos pela Receita
Federal e pela Polícia Federal ou ao menos no contexto geral dos fatos e situações;
b) Trata-se, portanto, de evidente estratagema voltado à tentativa de distorcer a verdade
dos fatos, pois tal realidade apenas aponta em desfavor do próprio João Carlos Lyra. Ou
seja, trata-se de versão ilusória construída como tentativa para que ele se esquive da sua
verdadeira atuação como sócio de fato da CRM;
c) A versão fantasiosa dos fatos engendrada pelo Sr. João Carlos Lyra foi desenvolvida
para forjar um pretenso contexto que lhe permitisse buscar usufruir de benefícios
criminais atrelados aos mecanismos de colaboração premiada.

Ademais, como se não bastassem os aspectos acima assinalados, observa-se que todos
os demais depoimentos, provas, elementos, fatos, situações e contextos reunidos no bojo
Fl. 5773
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

da autuação ora refutada apenas reforçam que o Sr. João Carlos Lyra era quem na
realidade figurava como verdadeiro sócio de fato da CRM, e não o Sr. Francisco Porto,
ora Impugnante, pois:
a) O depoimento do Sr. Carlos Roberto Macedo (vide "DOC. 083" acostado à
autuação), que é o sócio formal da CRM, aponta que o Sr. João Carlos Lyra é que é o
real controlador e sócio-administrador de fato da empresa autuada;
b) A apuração e apreciação das provas pelo Juízo Criminal, em decisão proferida pelo
Exmo. Magistrado Dr. Jorge André de Carvalho Mendonça, da 4^ Vara Criminal da
Justiça Federal de Pernambuco, o item 43 daquele decisum (vide "DOC. 079" acostado
à autuação) apontou expressa e claramente o Sr. João Carlos Lyra como o verdadeiro
sócio-administrador da CRM, nos seguintes termos:

"[...] 43. No tocante a algumas empresas envolvidas na ORCRIM, pontua-se que João
Carlos Lyra controla indiretamente a CÂMARA & VASCONCELOS LOCAÇÃO E
TERRAPLANAGEM, LAGOA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CRM MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA., GEOVANE PESCADOS EIRELI, JVAS COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA e POSTO LATOT, bem como, ¡unto a Eduardo Leite, ele
supostamente controla também as empresas CAMBOA CERÂMICA e CARPINA
INDÚSTRIA".
c) Os demais depoimentos reunidos no processo, a exemplo do prestado por Nelson
Thadeu Dias Carneiro Alves (da TB Logística), conforme se observa no "DOC. 101"
acostado a autuação, também apontam a confirmam essa mesma condição de sócio-
administrador de fato exercida por João Carlos Lyra.
d) Dentre as 49 diligências fiscais realizadas pelos fiscais autuantes, nos moldes dos
itens "9.1" a "9.49" do Relatório da Auditoria Fiscal, a grande maioria ou cita
diretamente o Sr. João Carlos Lyra como gestor das operações da CRM ou possui o
perfil exato que coincide com o tipo de atuação por ele praticado, qual seja:
movimentação de empresas de fachada (declaradas inaptas pela Receita) com intuito de
geração de dinheiro em espécie para geração de "caixa 2" às empreiteiras e agentes
políticos. Ou seja, tal contexto da vasta maioria das operações da CRM apenas
confirmam o Sr. João Carlos Lyra como o seu verdadeiro sócio administrador de fato.

Por outro lado, sob esse mesmo prisma, o resultado das diligências nas empresas que
possuíram vinculação com a BF Fomento e Francisco Porto, ora Impugnantes, apenas
cerca de 5 dentre as 49 diligenciadas, têm perfil inteiramente diverso. Isso porque são
empresas efetivamente constituídas, que demonstraram possuir operação real e habitual
como clientes da BF Fomento e cujos documentos apresentados coincidem com a
verdade dos fatos da operação de mútuo firmada entre a BF e a CRM.
e) Por fim, dos cerca de R$ 24 milhões que a fiscalização apontou como movimentação
financeira nas contas bancárias da empresa autuada (CRM), apenas cerca de R$ 2
milhões tiveram relação com os ora Impugnantes (BF Fomento e Francisco Porto), o
que só confirma a limitação destes ao aludido contrato de mútuo. Por outro lado, a
generalidade de todos os demais valores envolvidos e sua vultosa magnitude estão na
realidade relacionadas apenas e tão-somente ao Sr. João Carlos Lyra, o que condiz
inclusive com a posição de articulador por ele próprio reconhecida em seus
depoimentos.
REFUTAÇÃO PONTO A PONTO DOS PRETENSOS COMPORTAMENTOS E
SITUAÇÕES DESCRITOS NO ÍTEM 12.3
Na tentativa de imputar ao Sr. Francisco Porto, ora Impugnante, a pretensa condição de
sócio-administrador de fato da empresa autuada (CRM) para, a partir disso, buscar
aplicar-lhe a responsabilidade solidária do art. 135, III, do CTN, os fiscais autuantes
descreveram no item "12.3" do Relatório de Auditoria Fiscal uma série de
Fl. 5774
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

comportamentos e situações com base nas quais teceram suas equivocadas ilações e
presunções.
Diante disso, convém transcrever abaixo as aludidas alegações da fiscalização, a fim de
refutá-las uma a uma:
"1. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior apontou
FRANCISCO DE PAULA como amigo de CARLOS ROBERTO e que eles teriam
negócios juntos;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 1: A existência de círculo social comum não pode ser
apontada como pretenso indício de grupo econômico de fato ou de caracterização de
sociedade, pois, do contrário, todas as pessoas amigas, ou simplesmente conhecidas
entre si, ocasionariam esse tipo de imputação, o que é inadmissível nos moldes da
legislação tributária.
"2. Em depoimento à Polícia Federal, Ferrúcio Mário Monteiro Júnior declarou que os
créditos efetuados pela AUTO PNEUS LTDA na conta da CRM dizem respeito a
transações de troca de cheques com CHIQUINHO;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 2: Conforme detalhadamente esclarecido e demonstrado ao
longo dos tópicos "5.4"', 6.1", "6.2" e "6.3" supra, os depósitos realizados pela Auto
Pneus e outras empresas clientes da BF Fomento nas contas da CRM se referiram
apenas à quitação de contrato de mútuo celebrado entre estas últimas (BF e CRM), com
base na qual a BF, em momento de dificuldade financeira, angariou recursos no
mercado para poder dar continuidade às suas operações de factoring regulares e
habituais com seus clientes.
"3. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz declarou que
conhece JOÃO "VÍTOR" DE ALBUQUERQUE SANTOS, o qual era funcionário da BF
FACTORING FOMENTO MERCANTIL No entanto, como visto acima, nas GFIPs
transmitidas pela BF FOMENTO MERCANTIL LTDA não consta que existia essa
relação empregatícia;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 3: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), o Sr. João Victor de
Albuquerque Santos não era funcionário da BF, mantendo com esta tão-somente uma
relação de prestação de serviço como autônomo, por meio do qual eventualmente
indicava clientes para operações de fomento mercantil ("factoring"), recebendo para
tanto a respectiva comissão.
"4. Em depoimento à Polícia Federal, Paulo Gustavo Mota Mariz declarou que
algumas vezes em que esteve na BF FACTOFtlNG FOMENTO MERCANTIL, JOÃO
CARLOS estava no local, porém não sabia informar qual o vínculo dele com
CHIQUINHO, acreditando que tenham negócios;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 4: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), o Sr. João Carlos
Lyra é pessoa com o qual ele possui contato social desde quando eram mais jovens.
Assim, o fato de o Sr. João Carlos ter sido visto na BF Factoring não representa
nenhuma anormalidade nem pode ser interpretado como indício de que haveria grupo
econômico ou sociedade de fato entre estes. Isso porque, nos moldes já alertados, tal
pretenso parâmetro conduziria ao nítido absurdo de considerar sócias pessoas que são
simples amigas ou meras conhecidas nos círculos sociais comuns que frequentam.
"5. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que fez
depósitos na conta da CRM por indicação de FRANCISCO DE PAULA
(CHIQUINHO);"
REFUTAÇÃO DO ITEM 5: Idêntica às justificativas e objeções já apresentadas ao
item 2 acima.
"6. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS, seria funcionário de CHIQUINHO na BF
Fl. 5775
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

FACTORING. No entanto, como visto acima, nas GFIPs transmitidas pela BF
FOMENTO MERCANTIL LTDA não consta que existia essa relação empregatícia;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 6: Idêntica às justificativas e objeções já apresentadas ao
item "3" acima.
"7. Em depoimento à Polícia Federal, Sérgio André Mota Mariz declarou que já
chegou a ver CARLOS ROBERTO DE MACEDO também no escritório da BF
FACTORING, geralmente conversando com o próprio CHIQUINHO na sala deste;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 7: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), ele possui círculo
social comum com o Sr. Carlos Roberto Macedo. Foi inclusive em função disso que
recorreu a ele para celebrar o contrato de mútuo entre a CRM (mutuante) e a BF
(mutuária) quando esta última passou por período de dificuldade financeira pelo fato de
um grande cliente ter ingressado em recuperação judicial. Desse modo, o fato de o
senhor Carlos Roberto Macedo ter sido avistado no escritório da BF não representa
nenhuma anormalidade nem pode ser utilizado como indicativo de que o Sr. Francisco
seria pretenso sócio de fato da CRM.
"8. A confusão patrimonial existente entre a fiscalizada e a BF FOMENTO
MERCANTIL LTDA, administrada por FRANCISCO DE PAULA, conforme
depoimentos de Ferrúcio Mário Monteiro Júnior, Rodrigo Cottard Giestosa, Esdras
Absalão da Silva, Paulo Gustavo Mota Mariz, Sidney de Oliveira e Sérgio André Mota
Mariz à Polícia Federal;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 8: Consoante detalhadamente demonstrado nos tópicos
"5.4", "6.1", "6.2" e "6.3", não há confusão patrimonial entre a BF Fomento e a CRM,
pois a linha divisória da relação entre ambas está bem delineada pelo contrato de mútuo
celebrado por elas (válido, eficaz e com operacionalização comprovada), bem como
pelos registros contábeis da BF Fomento (DOCS. 05, 06 e 06 acostados à presente
Impugnação.
"9. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VICTOR captava clientes para a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 9: O fato de o Sr. Francisco de Paula, ora Impugnante, ser
tomador dos serviços de intermediação de clientes para a BF Factoring não o torna sócio
de fato do Sr. João Victor nem de qualquer outra empresa ou pessoa com quem este
último porventura tenha relações ou vínculos. Do contrário, chegar-se-ia ao absurdo de
imputar como sócio de fato de qualquer tomador de serviço o prestador que lhe ofereça
os respectivos préstimos, o que seria inadmissível.
"10. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VICTOR, que "nunca foi funcionário de sua empresa", recebia um comissionamento de
5% sobre o lucro líquido da operação dos clientes indicados por ele;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 10: Idêntica à do item "9" imediatamente acima.
"11. Em depoimento ò Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que,
segundo lhe afirmou JOÃO VICTOR, CARLOS ROBERTO seria tio deste (no
depoimento de CARLOS ROBERTO à Polícia Federal, este declarou que a mãe de
JOÃO VICTOR seria prima da sua ex-esposa), o que indica haver algum parentesco
entre ambos;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 11: A existência de círculo social (ou até mesmo familiar)
comum não pode ser apontada como pretenso indício de grupo econômico de fato ou de
caracterização de sociedade, pois, do contrário, todas as pessoas amigas, ou
simplesmente conhecidas entre si, ocasionariam esse tipo de imputação, o que é
inadmissível nos moldes da legislação tributária.
"12. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que se
reuniu com CARLOS ROBERTO para ajustar o uso de recursos pertencentes à
fiscalizada, alegando existir mútuo entre esta e a BF FOMENTO MERCANTIL LTDA.
No entanto, tal mútuo não foi comprovado;"
Fl. 5776
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

REFUTAÇÃO DO ITEM 12: Segundo detalhado no tópico 5.4 desta impugnação, a
existência, validade e eficácia do contrato de mútuo em questão encontra-se
devidamente demonstrada, diferentemente do que alegam os fiscais apenas com base em
questionamento sobre o selo cartorário nele aposto.
"13. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA admitiu que a conta
da CRM também foi movimentada a seu mando;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 13: Conforme devidamente esclarecido no depoimento do
próprio Sr. Francisco Porto (vide "DOC. 098" acostado à autuação), tais movimentações
se deveram exatamente ao contrato de mútuo que foi firmado entre a CRM (mutuante) e
a BF Fomento (mutuária), cuja existência, validade e efeitos se encontram devidamente
demonstrados nos tópicos "5.4", "6.1", "6.2" e "6.3" da presente impugnação. Ademais,
ao fazer a insinuação acima o fiscal omitiu que, no mesmo depoimento por ele
mencionado, o Sr. Francisco de Paula deixou claro que antes de proceder a qualquer
movimentação direcionada à conta da CRM, sempre consultava previamente o Sr.
Carlos Roberto Macedo.
"14. Em depoimento à Polícia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que JOÃO
VÍCTOR e CARLOS ROBERTO também movimentavam a conta da CRM;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 14: O fato em questão apenas diz respeito à relação do Sr.
Carlos Roberto e do Sr. João Victor com a CRM, de modo que de nada serve como
pretenso fundamento para imputar ao Sr. Francisco de Paula a suposta e inadmissível
condição de sócio da CRM, o que não procede.
"15. Em depoimento à Policia Federal, FRANCISCO DE PAULA declarou que, no final
de 2013 ou início de 2014, contratou o escritório de contabilidade ERA
PLANEJAMENTOS, sendo atendido por um contador chamado Raul. Em consulta à
DIPJ 2014 Retificadora da BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, transmitida em
26/10/2016 (DOC. 120), verificamos tratar-se da mesma pessoa que atuou como
procurador da fiscalizada nesta ação fiscal, no caso Raul César Aires de Sousa, CPF
ns 028.958.234-21;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 15: É bastante habitual na cidade do Recife que pessoas de
círculo social comum e de bairros próximos se utilizem dos mesmos profissionais
liberais (contadores, advogados, médicos etc). Desse modo, tal circunstância salientada
pelos fiscais em nada corrobora para imputar ao Sr. Francisco de Paula a condição de
sócio da CRM. Do contrário, chegar-se-ia ao absurdo de atribuir responsabilidade
solidária a contribuintes simplesmente por utilizarem os serviços de contador em
comum, o que é inadmissível.
"16. Apurou-se que foi transferido da conta corrente da fiscalizada um montante de R$
2.048.791,34 para pagamento de obrigações da BF FOMENTO, administrada por
FRANCISCO DE PAULA, o que não poderia ter ocorrido sem o seu comando (DOC.
118-A);"
REFUTAÇÃO DO ITEM 16: O montante em questão refere-se exatamente ao
contrato de mútuo firmado entre a CRM (mutuante) e a BF Fomento (mutuária), cuja
existência, validade e eficácia já se encontra fartamente comprovada no bojo da
presente impugnação.
"17. FRANCISCO DE PAULA transferiu as suas cotas do Posto Vitória EIRELI, CNPJ
ns 08.397.858/0001-43, para CARLOS ROBERTO, em 20/09/2013, conforme ato
arquivado na JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco, registrado em
10/10/2013 (DOC. 121), o que demonstra mais uma ligação entre os dois;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 17: O fato de pessoas pertencerem a círculo social comum
ou terem realizado um determinado negócio como partes contratantes não estende tal
condição a outra empresa, bem ou empreendimento não integrante daquela referida
negociação, principalmente quando tais contratantes compuseram poios opostos daquela
outra relação jurídica, como é o caso citado no item ora refutado.
Fl. 5777
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

"18. Foram efetuados créditos na conta bancária da fiscalizada a mando de
FRANCISCO DE PAULA no montante de R$ 913.457,93 (DOC. 119-B);"
REFUTAÇÃO DO ITEM 18: O montante em questão também é decorrente do
contrato de mútuo firmado entre a CRM (mutuante) e a BF Fomento (mutuária), cuja
existência, validade e eficácia já se encontra fartamente comprovada no bojo da
presente impugnação.
"19. JOÃO CARLOS, através do TERMO DE COLABORAÇÃO N? 02, declarou que a
CRM pertencia a FRANCISCO DE PAULA, conhecido como CHIQUINHO, e que este
recebia 1% a título de comissão sobre os valores oriundos das empresas
VASCONCELOS & CÂMARA e CÂMARA & VASCONCELOS;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 19: Conforme detalhado nos tópicos "6.2" e "6.3" da
presente impugnação, as afirmações do Sr. João Carlos Lyra e do Sr. Eduardo Freire
Bezerra Leite em relação ao Sr. Francisco de Paula são falácias ilusórias engendradas
por aqueles contra o ora Impugnante, de caráter meramente unilateral e sem qualquer
apoio probatório, na tentativa de se esquivarem de suas responsabilidades e criarem, de
forma suspeita e dissimulada, o contexto favorável à obtenção de benefícios de acordos
de colaboração premiada. Tudo isso às custas indevidas do ora Impugnante, o que é
extremamente reprovável, para dizer o mínimo.
"20. Eduardo Freire Bezerra Leite, através do TERMO DE COLABORAÇÃO Ns 01,
declarou que FRANCISCO DE PAULA controlava a CRM;"
REFUTAÇÃO DO ITEM 20: Idem à refutação do item 19 imediatamente acima.
"21. FRANCISCO DE PAULA não atendeu a solicitação de comparecimento a este
Serviço de Fiscalização para prestar os esclarecimentos sobre os fatos a ele
imputados."
REFUTAÇÃO DO ITEM 21: Diferentemente do alegado pelos fiscais neste item, o
Sr. Francisco de Paula prestou todas as informações de que dispunha e que lhe foram
solicitadas pela fiscalização, tendo apresentado vasta gama de documentos. Ademais, o
fato de em uma das ocasiões ter optado pela apresentação de resposta escrita permitida
pela legislação, em vez de comparecimento pessoal, não demonstra qualquer embaraço
nem falta de cooperação praticado em desfavor da Fazenda Pública.
AGRAVAMENTO DAS MULTAS QUALIFICADAS
Conforme será detidamente abordado nos subtópicos adiante, ainda que ultrapassados
os argumentos que excluem por completo a responsabilidade tributária do Impugnante,
as penalidades acima referidas não devem se remanescer, vez que:
a) Conforme acervo documental acostado na ocasião, o Impugnante havia informado ao
Fisco, por meio das declarações regulares (ECF), as operações de mútuo efetuadas com
a CRM Material de Construção & Construtora. Como consequência disso, não se é
possível aplicar a multa duplicada referida no §1. do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, uma
vez ausente o intuito fraudulento por parte do Impugnante;
b) Ato contínuo, no que se refere ao agravamento da multa, consoante art. 44, §25, da
Lei n. 9.430/1996, muito menos se pode imputar a conduta infratora ao Impugnante,
tendo esta sido aplicada em razão do suposto não atendimento da CRM à fiscalização
tributária. Conforme se pode analisar dos Documentos mencionados nos itens 9.44 e
9.49 do Relatório Fiscal, tanto a BF Fomento, como o seu sócio administrador
Francisco Porto, responderam tempestivamente a fiscalização em todas as ocasiões em
que instado a se manifestar sobre os fatos investigados;
Ainda que fosse ultrapassada a inexistência de conduta recalcitrante do Impugnante,
insta destacar o sólido entendimento assentado no CARF (Súmula 96) no sentido de que
o agravamento da multa qualificada só pode ser aplicada quando a autoridade fiscal não
detiver meios suficientes para efetuar o lançamento. Uma vez que o Fisco estava em
posse de todos os documentos necessários à identificação das receitas (inclusive, repise-
se: por força de autorização concedida pela empresa fiscalizada), a pena pela suposta
Fl. 5778
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

ausência de comprovação de suas origens é o lançamento por arbitramento, afastando-se
o agravamento da multa.
c) As multas punitivas, por força do art. 59, XLV, da CR88, não podem ser transferidas
a terceiros que, por definição, não executarem a repelida conduta. No caso do auto de
infração, a Fiscalização em momento algum indicou condutas praticadas pelo
Impugnante que pudessem autorizar a aplicação das multas previstas no art. 44, §§1o e
2 o, da Lei n9. 9.430/1996;
d) Por fim, novamente, ainda que se ultrapasse a completa irresponsabilidade tributária
do Impugnante em relação aos fatos apontados pelo Auto de Infração, convém pontuar
que as multas arbitradas no patamar de 225% ultrapassam qualquer patamar de
proporcionalidade e razoabilidade, corolários lógicos do due process of law.

Adiante, passa-se a tratar especificadamente dos argumentos acima sintetizados, de
forma a afastar por completo as multas aplicadas ao ora Impugnante.
Sinteticamente, a autoridade fiscal relatou o que se segue:
"Com base nos fatos demonstrados no tópico 12 - DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES
DE FATO DA FISCALIZADA deste relatório fiscal, conclui-se que CARLOS
ROBERTO DE MACEDO, titular da fiscalizada e um dos seus administradores, atuou
como interposta pessoa de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL,
FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO e JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO, demais sócios-administradores de fato da fiscalizada,
exercendo o papel de "testa de ferro", ao encobrir a existência destes, tendo essas
pessoas, em conluio (art. 73 da Lei ns 4.502/1964), omitido dolosamente da autoridade
fazendária informações referentes a condições pessoais de contribuinte, relativas ao
real quadro societário e aos reais administradores da fiscalizada, suscetíveis de afetar
o crédito tributário ora lançado (art. 71, inciso II, da Lei ng 4.502/1964), o que
implica, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a totalidade
dos valores apurados, conforme art. 44, §lg, da Lei ng 9.430/96.
Ademais, os fatos apurados nesta ação fiscal também demonstram que o contribuinte
omitiu informação à autoridade fazendária de forma reiterada durante todo o período
objeto desta ação fiscal, o que revela que houve uma sistematização da prática de se
omitir da Secretaria da Receita Federal do Brasil o verdadeiro valor dos débitos
tributários.
Tal prática reiterada de infração à legislação tributária nos leva a afastar a
possibilidade de simples erro por parte da fiscalizada e concluir que houve a intenção
de omitir tais informações (art. 71, inciso I, da Lei ng 4.502/1964), o que implica
também, por si só, a aplicação de multa com o percentual de 150% sobre a totalidade
dos valores apurados, conforme art. 44, §lg, da Lei ng 9.430/96.
Portanto, com base nos dispositivos legais acima transcritos e considerando os fatos
apurados, conclui-se que o contribuinte incorreu em hipóteses de incidência previstas
nos arts. 71, incisos I e II, e 73, da Lei ng 4.502,64 e, conforme previsto no art. 44, §lg,
da Lei ng 9.430/96, está sujeito ao percentual de 150% sobre a totalidade dos impostos
ora lançados".
Ocorre que, como já bem discorrido na presente defesa administrativa, as relações do
Impugnante com a empresa CRM Construção se limitaram a uma parte ínfima das
movimentações bancárias objeto da presente a autuação, decorrente do contrato de
mútuo firmado entre as partes.
Vale ressaltar, ainda, que o mútuo firmado entre as partes foi devidamente informado
ao Fisco, por meio da escrituração digital da BF Fomento Mercantil (DOCS. 05, 06
e 07), o que por si só afasta qualquer possibilidade de conluio envolvendo o
Impugnante, muito menos a intenção de omitir do Fisco eventuais fatos geradores
decorrentes de tais operações!
Fl. 5779
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Neste ponto, convém questionar: como se pode arguir a existência de conluio doloso se,
ao contrário do que a fiscalização apontou da empresa autuada, o Impugnante declarou
os valores de suas operações em sua escrituração fiscal? É dizer, houvesse conluio
doloso entre o Impugnante e a empresa autuada, haveria uma atuação ordenada de modo
a não declarar, por qualquer meio, as operações realizadas entre as partes! No presente
caso, a contrario sensu, se pode notar uma completa desarticulação entre as partes!
b) Sonegação é toda "ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária"1 quanto à ocorrência
do fato gerador ou das condições pessoais do contribuinte;
Novamente, considerando que o Impugnante declarou em sua escrita contábil a
operação de mútuo realizada com a empresa autuada, não se pode, de modo algum,
apontar qualquer intento de omissão por sua parte, muito menos imbuído de dolo. Uma
vez que o Impugnante não detinha nem detém qualquer controle sobre as obrigações
acessórias e contábeis da empresa autuada, jamais poderia ser responsabilizado por
quaisquer condutas dessa espécie, sabendo-se que, se o intuito fosse omitir ou sonegar
informações ou receitas, jamais teria escriturado as operações e os valores em sua
escrita contábil.
Em ambos os casos, ressalte-se, é uníssono o entendimento dos Tribunais
Administrativos quanto à necessidade da comprovação do dolo na execução
individualizada das condutas que indiquem, sem margem para dúvida, a atuação em
conluio com vistas à sonegação de receitas.
Além da imputação da multa qualificada, nos termos do que foi acima desconstituído, a
fiscalização também impôs, indiscriminadamente a todos aqueles indicados como
responsáveis tributários, o agravamento da penalidade, nos termos do art. 44, §2, da Lei
ns. 9.430/1996.
Ocorre que o agravamento da multa qualificada deve observar os seguintes requisitos: 
A negativa injustificada e recalcitrante do contribuinte em prestar esclarecimentos
ou informações quando devidamente intimado, conforme exegese legal; e 
Da negativa de prestar informações resulte a impossibilidade de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento tributário, consoante entendimento substanciado na Súmula n. 96
do CARF.
Como se pode observar do próprio relato da autoridade fiscal, o Impugnante respondeu
a fiscalização em pelo menos 4 (quatro) oportunidades, prestando esclarecimento sobre
as operações efetuadas bem como juntando um amplo acervo documental. Observe-se:
Resposta 1 - Apresentação de resposta com esclarecimentos quanto às operações
realizadas com a empresa fiscalizada;
Resposta 2 - Apresentação do contrato de mútuo, conforme requerido pela fiscalização,
e requisição de dilação de prazo para apresentar os recibos e comprovantes das
operações realizadas;
Resposta 3 - Também tempestivamente, e atendendo à solicitação da fiscalização,
apresentou-se os recibos e comprovantes das operações realizadas, com os
esclarecimentos adicionais também requisitados;
Resposta 4 - Na diligência fiscal evidenciada no item 9.49, o Impugnante apresentou
resposta ao Termo e prestou esclarecimentos quanto às operações com a empresa
fiscalizada.
Desta feita, é claro e evidente que em momento algum houve a negativa injustificada
em fornecer informações e documentos à fiscalização, ou mesmo qualquer intenção de

1 Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente, (grifos nossos)
Fl. 5780
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

obstaculizar o acesso irrestrito a todas as informações requisitadas. Induvidoso, por
conseguinte, que a conduta do Impugnante durante a fiscalização não se amolda às
hipóteses de agravante da multa qualificada, tal qual prevista pelo art. 44, §29, da
Lei n9. 9.430/1996.
Ocorre que, a despeito de não ter incorrido nas condutas que atraem o agravante da
penalidade, o caso concreto atrai a aplicação da Súmula n. 96 do CARF. Referida
Súmula determina que a ausência de resposta à fiscalização - que, repise-se, não foi o
caso do Impugnante - por si só não autoriza a aplicação do agravamento da penalidade.
Vejamos:
Súmula CARF ns 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
Desta forma, mostra-se de todo indevido o agravamento da multa qualificada,
considerando a existência de inúmeras respostas à fiscalização por parte do Impugnado,
bem como a ausência de qualquer prejuízo à ação fiscal diante do arbitramento do lucro
(súmula 96 do CARF).
Da impossibilidade de transferência de multas a terceiros
Acontece que, conforme apontado, em ambos os casos a Fiscalização deixou de apontar
a conduta praticada pelo Impugnante, cingindo-se à transferência indiscriminada das
penalidades aos terceiros supostamente responsáveis pelo crédito tributário.
Ocorre que tal prática não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, vez que há
muito assentado pela doutrina e pela jurisprudência dominante a impossibilidade de
transferir as multas punitivas e penalidades a terceiros que não praticaram a conduta
repelida.
Veja-se o que diz literalmente a Constituição Federal:
XLV. nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
Mostra-se indispensável, portanto, que o agente fiscal autuante demonstre cabalmente, e
de modo individualizado, qual o ato ou omissão praticada pela pessoa física para
justificar sua caracterização e cobrança como responsável solidário.
Ora, se o representante de uma pessoa jurídica somente pode ser considerado
pessoalmente responsável por um ato, como menciona o dispositivo legal, se ele agir
fora dos limites do seu mandato, que dirá terceiros não participantes do quadro
societário e da gestão da empresa autuada?
- AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA
Por fim, novamente, ainda que se ultrapasse a completa irresponsabilidade tributária do
Impugnante em relação aos fatos apontados pelo Auto de Infração, convém pontuar que
as multas arbitradas no patamar de 225% ultrapassam qualquer patamar de
proporcionalidade e razoabilidade, corolários lógicos do due process of law.
Como é sabido, vige no Sistema Constitucional Tributário o princípio segundo o qual é
vedado ao Estado utilizar o tributo com efeito de confisco ao patrimônio do
contribuinte, tendo como corolário o princípio da capacidade tributária. Trata-se de
verdadeira limitação constitucional ao poder de tributar elevado à condição de direito
fundamental do contribuinte, insuscetível de qualquer intervenção pelo Poder Estatal.
Nesse sentido, dispõe o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir tributo com efeitos de confisco,
in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
Fl. 5781
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

IV- utilizar tributo com efeito de confisco;
DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO IMPUGNANTE
QUANTO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA - FONTE QUANDO DA
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA: PARECER
NORMATIVO COSIT N. 1 DE 2002.
Para além de todos os argumentos suscitados no decorrer da presente defesa, que
afastam in totum a responsabilidade tributária do Impugnante pelo crédito tributário
relacionado ao IRRF apurado pela fiscalização, tendo em vista a inexistência de
qualquer relação do Impugnante com os fatos geradores, cumpre ressaltar a
impossibilidade de cobrança de tais créditos da fonte pagadora, uma vez ausentes a
retenções.
Quer-se dizer com isso: uma vez constatada a ausência de retenção do Imposto de
Renda na Fonte, após o término do ano-calendário, há muito assentou-se o
entendimento de que é incabível a cobrança do imposto mediante lançamento na pessoa
pagadora dos rendimentos. Nesses casos, o lançamento deveria ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento e que obteve o acréscimo patrimonial
tributável.
Como principal razão disso - além do fato de que o beneficiário é o contribuinte do
imposto, e aquele de quem se verifica a aquisição do acréscimo patrimonial - se dá pela
própria sistemática de tributação progressiva do Imposto de Renda, de modo que o
Fisco deve observar as faixas de rendimento do contribuinte, o que não seria possível de
efetuar-se caso lavrado o Auto em face da fonte pagadora.
Neste sentido, veja-se o que leciona Hiromi Higuchi2:
Se a fonte pagadora dos rendimentos não reteve e nem recolheu o imposto de renda na
fonte a título de antecipação e o beneficiário do rendimento não incluiu na declaração de
ajuste, o lançamento do imposto contra a fonte pagadora é descabida porque o
procedimento não dispensa o lançamento contra o beneficiário do rendimento. Isso
porque, em razão da tabela progressiva, o lançamento na fonte pagadora não cobra o
total do imposto devido.
Isto porque, como sabido, a falta de retenção do imposto pela fonte pagadora não
exonera o contribuinte de oferecer tais rendimentos à tributação, mormente, reitere-se,
seja ele o adquirente do acréscimo patrimonial tributável. Neste viés, novamente
segundo o professor Hiromi Higushi, a "responsabilidade atribuída à fonte pagadora
tem caráter apenas supletivo".
De todo modo, o que importa ressaltar no presente tópico é que, ainda que o
Impugnante tivesse alguma ligação com os fatos geradores ora imputados, dos quais
resultaram os lançamentos de IRRF, convém mencionar que tais valores devem ser
cobrados dos beneficiários, verdadeiros detentores da renda e do acréscimo patrimonial,
consoante entendimento pacificado no âmbito administrativo e judicial.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: APURAÇÃO DAS DESTINAÇÕES
DE RECEITAS COMO OPERAÇÕES DE MÚTUO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA
DOS
DÉBITOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO: NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Nada obstante o fato de o Impugnante não ter quaisquer vínculos com a empresa
autuada que não as operações de mútuo já informadas, de modo a não possuir
informações quanto às origens e destinações das operações efetuadas pela CRM, salta
aos olhos a patente contradição entre os fatos apurados no curso da fiscalização,
consoante relatado no próprio Relatório Fiscal, e o lançamento ora impugnado.

2 HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas. Interpretação e prática. Edição atualizada até 15/02/2017.
Página 636.
Fl. 5782
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Conforme já relatado, a autoridade fiscal deve ter como norte o princípio da verdade
material, utilizando-se de todos os elementos disponíveis para averiguar a realidade dos
fatos e efetuar os lançamentos tributários em conformidade com o que for apurado na
fiscalização.
Com efeito, além de os numerários envolvendo a BF Factoring serem relacionados a
operações de mútuos, conforme amplamente demonstrado inclusive mediante
escrituração contábil regular, a Fiscalização apurou que outras destinações e origens
também eram decorrentes de operações de mútuo realizadas pela CRM.
Tais fatos puderam ser comprovados por meio de:
i) Depoimentos colhidos pela Polícia Federal com beneficiários e partes relacionadas às
operações com a CRM;
ii) Diligências fiscais realizadas pela fiscalização, em que ficou constatada a realização
de operações irregulares de empréstimo; e
iii) Extrato bancário com toda a movimentação financeira da CRM, em que seria
possível identificar as origens e destinos de todos os montantes creditados e debitados,
de modo a fazer o batimento com os depoimentos e provas documentais, inclusive das
taxas de juros cobradas pela empresa autuada.
Veja-se, exemplificativamente, trecho do depoimento de ítalo Almeida sobre os
numerários recebidos pelo PONTO EXTRA DISTRIBUIDORA provenientes da CRM:
com relação as transferências efetuadas peta CRM Material de Construção para a
conta da sua empresa, informa que se referem a um empréstimo tomado pelo depoente
da pessoa de CARLOS ROBERTO DE MACEDO, proprietário da CRM; QUE CARLOS
ROBERTO trabalha com construção e teria emprestado ao depoente RS 500 mil reais,
mediante a cobrança de juros de 2%; QUE o depoente é amigo de CARLOS ROBERTO
DE MACEDO, conhecendO-o do bairro de Imbiribeira, ande costuma freqüentar; QUE
certa feita comentou com CARLOS ROBERTO sobre a dificuldade financeira que sua
empresa estava passando, tendo ele se disponibilizado a ajudá-lo; QUE na verdade,
CARLOS ROBERTO falou para o
Igualmente, o trecho abaixo do depoimento do Sr. Welington José da Silva indica a
repetição dessas operações de mútuo:
construção que tenha funcionado em algum outro lugar, inForma desconhecer; QUE
Informa que, umas três ou quatro vezes, o depoente se socorreu do apoio financeiro de
CARLOS ROBERTO; QUE normalmente tomava um empréstimo R$ 20 mil reais com
CARLOS ROBERTO, o qual lhe cobrava um juros de 5 ou 7% (cinco ou sete por
cento); QUE para pagamento dos empréstimos, o depoente deixava com CARLOS
ROBERTO alguns cheques com vencimentos mensais, sendo que CARLOS ROBERTO
ficava responsável por depositá-los m data do vencimento; QUE sabe
Importante salientar que a situação se repete em relação a outras diligências fiscais e
depoimentos colhidos, a exemplo do depoimento do Sr. Ferrúcio Mário (item 8.1 do
Relatório Fiscal), que justificou as operações com a CRM como recebimento e
pagamento de operações de mútuo. A própria autoridade fiscal, nesse caso, narrou a
identificação de entradas e saídas entre as partes relacionadas (Auto Pneus Ltda e a
CRM), típico de relações mutuárias.
Ainda neste mesmo sentido, as diligências fiscais realizadas pela autoridade fiscal junto
à Platinum Trading S/A (item 9.8 do Relatório Fiscal), comprovando-se a existência de
operações de crédito.
Neste sentido, ciente de que a autoridade fiscal detinha todos os elementos suficientes -
tais quais depoimentos de beneficiários ou partes relacionadas de operações financeiras
com a CRM e os extratos de toda sua movimentação bancária -, tem-se que grande parte
das receitas e destinações utilizadas como base para o arbitramento do lucro não se
amoldam à previsão legal, pois tiveram suas origens e destinações comprovadas.
Fl. 5783
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Igualmente, os pagamentos efetuados pelo contribuinte fiscalizado estarão sujeitos à
retenção na fonte na sistemática da Lei n. 8.981/95 tão somente quando os beneficiários
não forem identificados e/ou sua causa não for comprovada. Veja-se:
Lei ns. 8.981/95
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
Nesses casos, quando houver sido identificada a origem/destinação dos recursos, a Lei
n9. 9.430/96 determina que a fiscalização aplique as normas específicas de tributação
para tais rendimentos, acaso já não tenham computados na base de cálculo dos impostos
e contribuições no momento apropriado:
Art. 42. (...)
§ 23 Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos
Com efeito, ainda que a Fiscalização tenha promovido por outros meios a comprovação
das origens e destinações de determinados recursos, que não pelos esclarecimentos e
provas acostados pelo contribuinte, a legislação determina que se tribute pelos meios
próprios tais operações, afastando o arbitramento dos lucros e/ou imputação de
tributação na fonte.
No caso do Auto de Infração em comento, a fiscalização identificou em grande parte os
beneficiários e os remetentes de transações efetuadas pela CRM (DOC. 129 da
fiscalização), de modo que o simples batimento dessas operações com os inúmeros
depoimentos e diligências fiscais seriam suficientes para a correta tributação desses
numerários.
Desta forma, por evidente ofensa à verdade material, deve-se anular por completo o
presente Auto de Infração, uma vez que a fiscalização se eximiu do seu dever de efetuar
os lançamentos tributários de forma individualizada em relação a cada operação
bancária, de acordo com a realidade dos fatos subjacentes.

A. INFRAÇÃO 0001 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA:
No parágrafo 3, item 2 do RAF, a fiscalização afirma que a empresa fiscalizada apenas
havia confessado débitos de IOF, através de suas DCTFs e que a mesma não havia
apresentado a DIPJ 2014 nem a ECF 2015.
Ademais, afirma ainda que não forarn apresentadas documentações que comprovassem
a origem das movimentações financeiras havidas na conta da empresa.
Assim, conforme especificado no Auto de Infração, imputou à empresa fiscalizada e ao
Impugnante a infração ao IRPJ por se caracterizar omissão de registro de receitas, bem
corno a tributação reflexa da CSLL, PIS, COFINS.
I. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
O lançamento tributário é um ato administrativo de ofício e como tal somente poderá se
aperfeiçoar se forem, seguidos todos os requisitos essenciais, procedimentos
imprescindíveis à sua perfectibilidade, bem assim a identificação correta do sujeito
passivo da obrigação tributária.
Fl. 5784
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

A despeito do esforço da Autoridade Lançadora em vincular o Impugnante às atividades
da pessoa jurídica fiscalizada, qual sendo-o como sócio de fato desta, data máxima
vênia, a relação societária inexiste e, por isso, a vinculação é improcedente. Explica-se:
Em linhas gerais, a fiscalização identificou vultuosa movimentação financeira na pessoa
iurídica fiscalizada e, tendo em vista a vinculação de parte dos recursos ao Impugnante,
pressupôs a existência de uma sociedade de fato. O inusitado é que a fiscalização
abstraiu o que se revelou como óbvio nos depoimentos acostados: o Impugnante nada
mais era do que um tomador de serviços da empresa.
De fato, a relação entre o Impugnante e a pessoa jurídica fiscalizada foi esclarecida em
depoimento prestado perante a Delegacia da Receita Federal em Recife:
Trecho do depoimento de João Carlos.
I - indagado acerca dos fatos constantes do anexo 02 (JVAS COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS, CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GEOVANE PESCADOS),
afirmou:
QUE as empresas JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, CRM MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO e GEOVANE PESCADOS pertencem a FRANCISCO DE PAULA
DOMINGUES PORTO FILHO, conhecido como CHIQUINHO; QUE CHIQUINHO é,
proprietário também da empresa BF FACTORING FOMENTO MERCANTIL, atuando
como agiota; QUE o colaborador não foi nem é proprietário, sócio oculto nem
tampouco controlador direto ou indireto dessas empresas; QUE o colaborador não
sabe informar se CHIQUINHO é sócio formal dessas empresas, sabendo apenas que
elas são controladas por ele; QUE, para geração de dinheiro como caixa dois para
empreiteiras, conforme esclarecimento no Termo de Colaboração n. 01, o colaborador
muitas vezes recorria a CHIQUINHO; QUE o colaborador efetuava transferências
bancárias das suas empresas VASCONCELOS & CÂMARA, e CÂMARA &
VASCONCELOS para as empresas JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, CRM
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GEOVANE PESCADOS; QUE em seguida
CHIQUINHO providenciava o saque dos valores em espécie e os devolvia ao
colaborador; QUE o colaborador pagava 1% (um por cento) dos valores a
CHIQUINHO, a título de comissão; QUE o colaborador mantinha contato telefônico
com CHIQUINHO, o qual usava o telefone (81) 99966-1219 para tratar desse assunto;
QUE, além da VASCONCELOS & CÂMARA e CÂMARA & VASCONCELOS, empresas
de EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE também efetuaram transferências de valores
para empresas de CHIQUINHO para geração de dinheiro; QUE isso ocorreu quando
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE precisava de valores em espécie; QUE, quando
o colaborador não recorria a- CHIQUINHO, valia-se dos serviços de ARTUR
ROBERTO LAPA ROSAL para obter dinheiro ce caixa dois como narrado no Termo de
Colaboração n. 01; QUE a empresa JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS está
formalmente constituída em nome de JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS
SOBRAL; QUE a empresa CRM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO está formalmente
constituída em nome de CARLOS ROBERTO DE MACEDO; QUE a empresa
GEOVANE PESCADOS está formalmente constituída em nome de GEOVANE DE SÁ
BARRETO; QUE na realidade JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS
SOBRAL, CARLOS ROBERTO DE MACEDO E GEOVANE DE SÁ BARRETO são
testas-de-ferro ou laranjas de CHIQUINHO; QUE o colaborador conheceu JOÃO
VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL no escritório de CHIQUINHO, por
volta de 2011, se4ndo ambos possivelmente parentes; QUE também chegou a conhecer
CARLOS ROBERTO DE MACEDO, no escritório de CHIQUINHO, em 2014; QUE
nunca conheceu GEOVANE DE SÁ BARRETO; QUE o colaborador nunca tratou com
JOÃO VICTOR DE ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL ou CARLOS ROBERTO DE
MACEDO sobre a obtenção de valores em espécie pcr meio das empresas constituídas
nos nomes deles; QUE o assunto era tratado apenas com CHIQUINHO; QUE o
colaborador não sabe se as empresas JVAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, CRM MA
TERIAL DE CONSTRUÇÃO e GEOVANE PESCADOS existem de fato ou se são
apenas de fachada; QUE o colaborador nunca informou CHIQUINHO sobre a origem
e o destino dos valores que eram objeto dos negócios feitos entre ambos. Nada mais
Fl. 5785
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que,
lido e achado conforme, vai por todos assinado."
Isso,, aliás, se confirma com a leitura da Petição do Ministério Público da Fazenda, mais
precisamente no Item 13 da página 03, em que consta o seguinte: "Francisco de Paula
Domingues Porto Filho era um dos responsáveis pela geração de caixa 2 para João
Canos, mediante a venda de dinheiro em espécie em troca de transferências bancárias de
valores idênticos, sendo cobrada,, em algumas ocasiões, comissão de 1%".
Importante ressaltar que o trecho acima do Termo de Colaboração do Impugnante tem
validade em todas as esferas, inclusive no âmbito da RFB, consoante prevê o item V,
Cláusula 21a, do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, homologada pelo
Supremo Tribuna! Federai:
'V - Validade da Prova
Cláusula 21s - A prova obtida mediante o presente acordo, após a devida
homologação, seré utilizada validamente para a instrução de inquéritos policiais,
procedimentos administrativos criminais, ações penais, ações cíveis, ações de
improbidade administrativa e inquéritos civis, podendo ser emprestada também ao
Ministério Público dos Estados, à Receita Federal, à Procuradoria da Fazenda
Nacional, ao Banco Central do Brasil e a outros órgãos, inclusive países e entidades
estrangeiras, para a instrução de procedimentos e ações fiscais, cíveis, administrativas,
inclusive disciplinares, de responsabilidade, bem como qualquer outro procedimento
público de apuração dos fatos, mesmo que rescindido este acordo, salvo se essa
rescisão se der por descumprimento de exclusiva responsabilidade do MINISTÉRIO[...]"
Ademais, corroborando com a higidez das provas extraídas do Termo de Colaboração
Premiada, verificamos o § 4o da Cláusula 32:
"Parágrafo 4o. Os COLABORADORES ficam cientes de que, caso venham a imputar
falsamente, sob pretexto da colaboração pactuada, a prática de infração penal a
pessoa que sabem inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização
criminosa que sabem inverídicas, poderão ser responsabilizados pelo crime previsto no
art. 19 da Lei 12.850/2013, cuja pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos de
prisão, e multa, além da rescisão deste acordo.
Isto posto, ultrapassados os pontos acima, imperioso esclarecer que a sociedade de fato
estará caracterizada quando houver o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, incluindo-se na hipótese os sócios de fato da pessoa
jurídica, com a aplicação do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
O interesse comum, neste caso, é o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitua o fato imponível. Entretanto, é imprescindível que os
sócios realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador.
Assim, de acordo com a doutrina e jurisprudência, somente pode-se cogitar de
"interesse cornum" as situações em que duas pessoas concorrem, em pé de igualdade,
para a realização do faio descrito em lei como deflagradora da obrigação tributária.
Note-se que, no presente caso, o Impugnante nunca esteve em "pé de igualdade" com o
real sócio da empresa, o Sr. Francisco de Paula Domingues Porto Filho, mais conhecido
como "Chiquinho". Na verdade, o Impugnante contratava os serviços do Sr. Francisco
de Paula Domingues Porto Filho. A relação não estabelecia vínculo societário, mas
típica prestação de serviços.
Sendo assim, não há que se faiar em responsabilização solidária por sociedade de fato
atribuída ao Impugnante, haja vista a inexistência do interesse comum/jurídico.
Como cediço, erros formais no Auto de Infração resultam na invalidade do lançamento,
tornando-lhes nulos ou anuláveis, razão pela qual., diante da análise equivocada da
situação fática ou documental ao presente caso, a indicação do Impugnante no polo
passivo como responsável solidário torna o auto de infração nulo, devendo ser
desconstituído imediatamente.
Fl. 5786
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Aliás, no item 10 do RAF consta a seguinte assertiva: "Constatou-se no curso desta
ação fiscal que a fiscalizada se desviou da finalidade para a qual foi constituída, uma
vez que as atividades que exerceu foram concessão de empréstimos, intermediação
financeira e operações de câmbio".
Consta, ainda, que: "as operações de ganho de geração de dinheiro em espécie (ou
'venda' de dinheiro em espécie) apuradas nesta ação fiscal são na essência operações
de intermediação financeira, uma vez que a fiscalizada recebia os recursos de
determinada pessoa e os entregava a outra, fazendo inclusive custódia de numerário,
desde o momento da retirada do recuso da sua conta bancária até a efetiva entrega ao
destinatário".
Ora, o Impugnante nada mais era do que um dos tomadores de serviço da pessoa
jurídica fiscalizada. Não havendo que se falar em sociedade de fato. Seria crível
imaginar: o depósito e saque de recursos financeiros numa instituição financeira tornaria
o depositante responsável solidário das operações desta? E o pior: responsável solidário
de todas as operações da instituição financeira!
Como cediço, o sistema tributário pátrio está erigido sobre fundamentos constitucionais,
notadamente os princípios da estrita legalidade, da tipicidade e da reserva de lei.
A partir do princípio da estrita legalidade, previsto em dois comandos constitucionais -
um de maior alcance (Constituição Federal de 1988 - "CF/88", art. 5o, II), inserido
como direito e garantia individua!, e outro voltado diretamente para o direito tributário
(art. 150,1, CF/88) tem-se que o contribuinte somente está obrigado a fazer ou deixar de
fazer c que está contemplado em lei.
O princípio constitucional da tipicidade, por sua vez, assegura que os tributos devem ser
descritos em modelos taxativamente relacionados que demonstrem com precisão a
situação econômica que procuram alcançar, sem margem para utilização de critérios
subjetivos.
E, de acordo com o princípio da reserva de lei, o direito tributário brasileiro acolhe a
reserva absoluta de lei, no que diz respeito à definição de todos os elementos essenciais
da incidência tributária (art. 146, III, a, CF/88), ressalvadas as exceções constitucionais
que autorizam a alteração de base de cálculo e alíquota por veículo normativo inferior.
Como consequência natura! da aplicação conjunta dessas diretrizes, o contribuinte não é
obrigado a pagar trisute sem a ocorrência do fato gerador.
A descrição lógica e comprovada dos fatos, em especial daqueles geradores de
obrigação tributária, é elemento essencial do Auto de Infração e Imposição de Multa
("AIIM"), sendo, sem ela, impossível conhecer os verdadeiros limites da acusação e
seus derradeiros motivos, sob pena de se mutilar a regra tributária extraída do art. 142,
do Código Tributário Nacional ("CTN"):
"Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
peio lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verifcar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único, A. atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
O lançamento é um ato jurídico de aplicação da lei ao caso concreto, mediante norma
individual, onde se constata a ocorrência do fato jurídico que se subsume ao conceito
abstrato e genérico da hipótese normativa tributária, a identificação do sujeito passivo, a
apuração do montante a paçar, por meio da determinação da base de cálculo e da
alíquota, previstas legalmente e a definição da exigibilidade do tributo.
Ocorre que o sujeito passivo é aquele definido em iei e não aquele que a Autoridade
Piscai entende conveniente, No caso dos autos, conforme revelam as provas produzidas
pela própria Autoridade Lançadora, o Impugnante contratou os serviços do Sr.
Fl. 5787
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Francisco de Paula Domingues Porto Filho, prestados através da pessoa jurídica
fiscalizada.
Acontece que o conjunto probatório colhido pela fiscalização revela que a pessoa
jurídica fiscalizada realizava tantas outras operações, além das entabuladas com o
Impugnante. Mesmo assim quer-se imputar ao Impugnante a participação, de fato, de
uma sociedade que na verdade pertence a terceiros,
É importante salientar que o Impugnante, quando instado a colaborar (e tem colaborado
desde que concordou com a Delação Premiada), confirmou à Receita Federal do Brasil a
titularidade de diversas empresas. No entanto, neste caso concreto, afirma
taxativamente: não tem qualquer relação societária com a pessoa jurídica fiscalizada.
Isto posto, imperioso destacar o erro formal apresentado no presente Auto de Infração
haja vista a equivocada indicação de sujeito passivo, in casu, o ora Impugnante, uma
vez não se tratar de sócio de fato da empresa fiscalizada.
II. ERRO NA BASE DE CÁLCULO - EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
Como já mencionado no Acordo de Colaboração, a relação que o Impugnante possuía
com a Empresa Autuada consistia em "trocar dinheiro". Depositava-se na conta corrente
da empresa Autuada e o Impugnante recebia em espécie. A empresa autuada cobrava do
Impugnante um percentual da operação.
Esta operação realizada com o ora Impugnante não é por si só atividade privativa de
Instituição Financeira. Em caso análogo (envolvendo troca de cheque pré-datado) o
CARF se pronunciou no sentido de que mesmo ao exercer "esta atividade de maneira
informal, não importa em coletar dinheiro no mercado, intermediar aplicação de
recursos e, tampouco, na custodia de valor de propriedade de outrem".
Desta forma, incabível a equiparação da pessoa jurídica autuada como instituição
financeira, sendo improcedente o auto da infração do irpj e da csll.
Adicionalmente, há um outro flagrante erro na base de cálculo no Auto de Infração do
IRPJ. Explica-se:
A Autoridade Lançadora afirma que a fiscalizada obteve seus lucros através das
atividades de concessão de empréstimos e intermediação financeira, atividades típicas
de instituições financeiras, conforme art. 17 da Lei n° 4.595/1964", abaixo transcrito:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira., e a custódia de valor de propriedade de
terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das
atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual."
Com isso, para fins de arbitramento do lucro, no tocante ao IRPJ, afirma que a empresa
autuada deveria se sujeitar ao artigo 533 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99,
Equivoca-se a Autoridade Lançadora também neste ponto, por duas razões:
Primeiro, emerge do dispositivo supra que são instituições financeiras aquelas pessoas
jurídicas que tem no objeto o exercício próprio dessas atividades. A equiparação a que
alude à fiscalização se restringe à hipótese do parágrafo único, aplicando-se,
exclusivamente, às pessoas físicas,
Segundo, o artigo 533 do RIR/99 determina as atividades que estariam sujeitas ao
arbitramento do lucro no percentual de 45%. São eles: bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras
de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
Fl. 5788
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta.
Data máxima venia, em momento algum, a atividade da Empresa Autuada e descrita no
RELATÓRIO DA AUDITORIA FISCAL DO IRPJ (E REFLEXOS) E DO IRRF está
listada no roí do artigo 533 do RIR/99.
Vê-se assim que há um erro evidente de base de cálculo resultante da premissa
equivocada da Fiscalização (erro de subsunção dos fatos à legislação de regência) e,
consequentemente, da fundamentação legal utilizada, o que impõe o cancelamento do
Auto de Infração, conforme já se pronunciou o CARF.
III. INFRAÇÃO 0001 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL |
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
|
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
Uma vez ultrapassada a prejudicial de mérito, imperioso destacar que o Impugnante não
fez parte de todas as operações realizadas pela empresa fiscalizada, de sorte que não
pode ser responsabilizado solidariamente por todos os valores que transitaram nas
contas.
Assim, caso a autuação seja mantida - o que se admite por hipótese -, o lançamento deve
ter como parâmetro dois limitadores: (i) a imputação de responsabilidade ao
Impugnante deve se restringir às operações em que é parte (já que apenas nessa parte
seria possível falar em interesse comum) e (ii) devem ser considerados rendimentos o
spread e não o total dos depósitos, já que os valores depositados eram imediatamente
transferidos ou sacados, pertencendo à pessoa jurídica (na verdade, ao "Chiquinho")
apenas o valor da comissão de 1%.
Desta forma, os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devem ser
recalculados tão somente quanto aos valores retidos, à título de comissionamento,
relacionados às operações realizadas oelo Impugnante.
B. INFRAÇÃO 003 • PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO
I. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
A esse respeito, a Impugnante reitera o que foi defendido em relação à Infração 001 no
que diz respeito à ilegitimidade passiva: não é sócio, nem mesmo de fato, da pessoa
Jurídica autuada.
II. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO:
Consoante afirmado pela fiscalização no RAF no Item 10 "Constatou-se no curso desta
ação fiscal que a fiscalizada se desviou da finalidade para a qual foi constituída, uma
vez que as atividades que exerceu foram concessão de empréstimos, intermediação
financeira e operações de câmbio".
Ademais, afirmou ainda que 'as operações de ganho de geração de dinheiro em espécie
(ou 'venda' de dinheiro em espécie) apuradas nesta ação fiscal são na essência
operações de intermediação financeira, uma vez que a fiscalizada recebia os recursos
de determinada pessoa e os entregava a outra, fazendo inclusive custódia de
numerário, desde o momento da retirada do recuso da sua conta bancária até a efetiva
entrega ao destinatário".
Sendo assim, restou configurado que a empresa fiscalizada atuava como se instituição
financeira fosse e concedendo empréstimos e gerando dinheiro. Desta forma, não há que
se falar em pagamentos sem causa ou beneficiários não identificados, a fim de
incidência do IRRF. Vejamos.
O art. 674 do RIR/99 é aplicável em duas hipóteses: a do caput (pagamento a
beneficiário não identificado) e a do § Io (pagamentos efetuados ou recursos entregues
a terceiros quando não for comprovada a sua operação ou a sua causa).
Fl. 5789
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Se é assim, o lançamento é insubsistente porque não utiliza como fato tributável o
pagamento, mas saques realizados mediante empréstimos. Veja que a própria
fiscalização alega que as atividades realizadas foram de "concessão de empréstimos,
intermediação financeira e operações de câmbio"e, como tal, não há que se falar em
pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado.
De fato, é oportuno relembrar a relação estabelecida entre o Impugnante e a pessoa
jurídica fiscalizada: o Impugnante depositava recursos em cheque e a pessoa jurídica
fiscalizada lhe entregava dinheiro em espécie. Se pagamento havia, este era para a
pessoa jurídica fiscalizada e não da pessoa jurídica fiscalizada.
Essa distinção é importante porque o IRRF em causa incide quando a pessoa jurídica faz
pagamentos a beneficiários não identificados. No caso em concreto, a relação é diversa:
na verdade, a pessoa jurídica prestou um serviço (troca de cheque por dinheiro em
espécie) e recebeu uma comissão em pagamento.
Dessa forma, é insubsistente o lançamento do IRRF.
III. INFRAÇÃO 0003 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO
\
COBRANÇA
DE
IRRF\
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA:
Uma vez ultrapassada a prejudicial de mérito, imperioso destacar que o Impugnante não
fez parte de todas as operações realizadas pela empresa fiscalizada, de sorte que não
pode sei* responsabilizado solidariamente por todos os valores que transitaram nas
contas.
Conforme demonstrado na PET 6601/DF homologada pelo STF, o Impugnante fez uso
das atividades da empresa fiscalizada em algumas operações para lavagem de dinheiro
das empreiteiras para caixa 2 de campanhas eleitorais através de "Chiquinho", o real
sócio/dono da fiscalizada,
Assim, caso a autuação seja mantida - o que se admite por hipótese -, o lançamento deve
ter como parâmetro a imputação de responsabilidade ao Impugnante deve se restringir
às operações em que é parte (já que apenas nessa parte seria possível falar em interesse
comum).
Desta forma, ad argumentandum tantum, o valor referente ao IRRF deve se restringir às
operações realizadas pelo impugnante.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
NO
PATAMAR DE 150%:
Admitindo-se, por hipótese, que os argumentos anteriores sejam ultrapassados, fato é
que a multa aplicada não pode prosperar.
De fato, por força do art 142 do CTN, a Autoridade Lançadora não tem competência
para impor multa. Sua competência restringe-se a propor a aplicação de multa. Eis o
teor do dispositivo em questão:
Art. 142, Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário peio lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
De fato, o Código Tributário Nacional, consoante verificado no dispositivo supra,
claramente separa a pretensão de arrecadar competente da autoridade tributária da
pretensão de punir quando afirma que esta poderá apenas ser proposta.
Desta forma, a atuação da autoridade tributária deve tão-somente limitar-se a constituir
o crédito, calcular o valor devido e indicar o sujeito passivo. Por isso, impõe-se afastar a
multa aplicada. E não tendo sido proposta nenhuma, impõe-se, no caso de manter o
lançamento, fazê-lo apenas em relação ao principal e juros.
DO NÃO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO:
Fl. 5790
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

A fiscalização imputa à fiscalizada o agravamento da multa de ofício pelo não
atendimento para prestar esclarecimentos, com base no art. 44, § 2o, inciso I, da Lei n°
9.430/96.
Insta salientar, primeiramente, que o Impugnante não se opôs a prestar qualquer tipo de
esclarecimento, muito peio contrário. O Impugnante se prestou a dar todas as
informações verdadeiras referentes às operações realizadas para lavagem de dinheiro de
caixa 2 para as empreiteiras, consoante se verifica da Delação Premiada devidamente
homologada pelo STF - PET 660l/DF e demais documentos anexados.
Compareceu à Delegacia da Receita Federal quando solicitado e prestou informações
importantes para o decurso da fiscalização. Em nenhum momento foi solicitado ao
impugnante documentação da empresa fiscalizada e autuada. Até porque o Impugnante
não é sócio ou funcionário da mesma.
Desta forma, não há que se falar em objeção, por parte do Impugnante, em prestar iodas
as informações necessárias para elucidação do caso.
Cumpre ainda salientar que se deve aplicar ao presente caso o Princípio Constitucional
da Individualização da Pena, disposto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal
de 1988. Tal princípio garante que as penas dos infratores não sejam igualadas, mesmo
que tenham praticado crimes idênticos, haja vista que cada indivíduo possui um
histórico único e pessoal, devendo cada qual receber apenas a punição que lhe é devida.
Desta forma, faz-se necessária a individualização da conduta praticada pelo Impugnante
como base para aplicação da penalidade pretendida pela autoridade fiscalizadora.
Isto posto, consoante demonstrado exaustivamente, o Impugnante não é, e nunca foi,
sócio de fato da fiscalizada, tampouco fez parte de todas as operações realizadas por eia.
Assim, jamais poderia ser penalizado em relação à totalidade das operações praticadas.
Tampouco criou embaraço à fiscalização. Ao contrário, em todas as fiscalizações
abertas vem cooperando com a RFB.
Portanto, tendo por base a individualização da conduta do Impugnante, bem como a
individualização da pena aplicada, deve ser afastado o agravamento da multa
qualificada de ofício no patamar de 225%.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO SOBRE
IRRF.
Por fim, e não menos importante, sabe-se que a incidência de Multa Qualificada é
medida de caráter excepcional, devendo a autoridade fiscalizadora comprovar que o
autuado teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64.
Ademais, além da comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e do
nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte, o prejuízo ao erário é
condição sine qua non para enquadrar determinada prática fraudulenta.
Isto posto, tem-se que os fundamentos para qualificação da multa de oficio de 150%
aplicados nos demais lançamentos do presente auto de infração não podem ser
utilizados para embasar a qualificação da multa de oficio de 150% no lançamento do
IRRF.
Note-se que no curso do procedimento fiscal e quando do lançamento, a autoridade
fiscalizadora não motivou a aplicação da qualificação da multa de ofício
especificamente para o Lançamento do IRRF.
Em que pese a empresa fiscalizada não ter comprovado a operação ou a causa que deu
origem ao crédito tributário, não é possível presumir o elemento doloso na conduta do
agente, tampouco aplicar õ qualificadora em sentido amplo. Cabe à fiscalização
demonstrar o elemento subjetivo da conduta, o dolo precisa ser provado e não
presumido.
Sendo assim, por meio da simples leitura do artigos transcritos acima, não é possível
abstrair a possibilidade de imposição de multa qualificada, visto que os dispositivos
Fl. 5791
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

íimitam-se a consignar a incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados ou, ainda que
identificados, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Por meio destes dispositivos, eventual ausência de recolhimento do IRRF fica
assegurada, uma vez que a aplicação da alíquota prevista já figura como uma multa, de
sorte que a comprovação da causa ou do beneficiário já afasta a sua incidência.
Ou seja, em análise ao disposto no art. 44, inciso I, c/c o §1°, da Lei n°9.430/96, fica
difícil provar a existência do evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64, no caso concreto. Se não há causa, a priori mo há como presumir ou
provar o intuito doloso. Há a real "perda de objeto" para fins de aplicação da multa
qualificada.
Por fim, válido ressaltar que não existe dano ao erário, haja vista a incidência de
alíquota de 35% diante da ausência de comprovação da causa da operação.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência das
Impugnações apresentadas, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
LEGITIMIDADE PASSIVA
Respondem de forma solidária, conforme art 124, inc. I, do CTN, os sujeitos passivos
responsáveis que tenham interesse comum no fato gerador. O interesse comum não é
aquele meramente econômico ou jurídico, mas, sim, o vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo
causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Quando a autoridade lançadora demonstra que não houve pagamento ou ocorreram
veementes indícios de dolo, fraude ou simulação, a decadência rege-se conforme o
disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
MULTA. CONFISCO
Aos órgãos julgadores administrativos cabe verificar se a exação se deu com
observância dos ditames legais e normativos. O comando constitucional que veda o
confisco, além de só mencionar tributos é dirigido aos entes políticos, União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. São as casas legislativas desses entes que devem sopesar,
no momento da elaboração dos diplomas legais, a partir de que ponto uma exação
adquire um caráter confiscatório.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Em sede de contencioso administrativo não cabe apreciar a constitucionalidade de uma
lei, uma vez que esta atribuição é do Poder Judiciário em caráter privativo
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento legal a alegação de nulidade de auto de infração se estiverem
acostados aos autos todos elementos e provas necessários a apuração e controle da
constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS.
Fl. 5792
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

É cabível o arbitramento do lucro efetuado a partir da receita bruta conhecida na
hipótese de Falta de apresentação de livros contábeis e fiscais que permitiriam a
apuração do Lucro Real.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO ARBITRADO. RECEITA OMITIDA.
Constatada a omissão de receitas pela falta de comprovação da origem de depósitos
bancários, os valores omitidos compõem a base de cálculo para a apuração do lucro
arbitrado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGAMENTO SEM CAUSA
OU A BENEFICIÁRIO DESCONHECIDO.
O imposto de renda retido na fonte nos casos de pagamento sem causa ou a beneficiário
desconhecido é recolhido de forma exclusiva na fonte. Nesse regime a fonte pagadora
substitui o contribuinte no pólo passivo tão logo surge a obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de ofício de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Ao subsistir o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformado, tanto o Contribuinte como
os Responsáveis Tributários apresentaram, tempestivamente, seus recursos voluntários, pedindo
ao final, deferimento dos pleitos formulados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Trata-se de Auto de Infração onde se exigem créditos tributários de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, relativamente ao período de 01/05/2013 a 31/12/2014, constituídos por meio de
arbitramento, e com base na presunção legal de omissão de receitas, por depósitos bancários de
origem não comprovada, em conformidade com o que dispõe o art. 42. da Lei no 9.430/1996; e
de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados e não comprovadas as operações ou
suas causas, com base no disposto no art. 61, caput e §1o da Lei no 8.981/1995.
Lançou-se ainda: multa qualificada, na ordem de 150% sobre a totalidade dos
valores lançados, conforme art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96; multa agravada, aumentando de
150% para 225%, por ter sido constado pela fiscalização que a empresa autuada deixou de
Fl. 5793
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

atender a vários termos fiscais para prestar esclarecimentos, em conformidade com o previsto no
art. 44, §2o, inciso I, da Lei no 9.430/96:

Constatou-se que a empresa autuada teria apresentado seu objeto desnaturado e
desviado para a geração de “caixa 2” e dinheiro em espécie, e que foi comandada de fato por um
grupo de pessoas físicas, tudo em conformidade com o que restou apurado no bojo da “Operação
Turbulência” da Polícia Federal.
Além da exigência tributária, a partir dos depoimentos colhidos pela Polícia
Federal, bem como no resultado de diligências fiscais nas empresas e pessoas físicas que
realizaram depósitos nas contas da C.R.M. ou dela obtiveram recursos, a fiscalização imputou
ainda a responsabilidade tributária solidária à pessoa jurídica BF Fomento Mercantil Ltda,
CNPJ no 13.186.189/0001-09, e às pessoas físicas Carlos Roberto de Macedo, CPF no
053.635.433-20, João Victor de Albuquerque Santos Sobral, CPF no 057.150.444-21,
Francisco de Paula Domingues Porto Filho, CPF no 998.487.594-68, e João Carlos Lyra
Pessoa de Mello Filho, CPF no 018.567.784-36, pelos créditos tributários lançados em desfavor
da fiscalizada.

PRELIMINARES
Nulidade do Acórdão. Cerceamento de Defesa
Esta preliminar é sustentada pelo coobrigado João Carlos Lyra Pessoa de Mello
Filho.
Alega o citado coobrigado, em sua impugnação, a impossibilidade de incidência
de multa qualificada sobre o IRRF, e que seu argumento foi desprezado, sem a devida
apreciação, pela DRJ, que apenas analisou a procedência ou não do IRRF e a possibilidade de
qualificação e agravamento da multa de ofício.
Pois bem. Vejamos os argumentos mencionados na citada impugnação a respeito
dessa matéria:
Da não incidência de Multa Qualificada de Ofício sobre o IRRF.
Por fim, e não menos importante, sabe-se que a incidência da Multa Qualificada é medida de
caráter excepcional, devendo a autoridade fiscalizadora comprovar que o autuado teria praticado
quaisquer das condutas dolosas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Ademais, além da comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e do nexo de
causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte, o prejuízo ao erário é condição sine qua non
para enquadrar determinada prática fraudulenta.
Isso posto, tem-se que os fundamentos para qualificação da multa de ofício de 150% aplicados
nos demais lançamentos do presente auto de infração não podem ser utilizados para embasar a
qualificação da multa de ofício de 150% no lançamento do IRRF.
Fl. 5794
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Note-se que no curso do procedimento fiscal e quando do lançamento, a autoridade fiscalizadora
não motivou a aplicação da qualificação da multa de ofício especificamente para o lançamento do
IRRF.
Em que pese a empresa fiscalizadora não ter comprovado a operação ou a causa que deu origem
ao crédito tributário, não é possível presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo. Cabe à fiscalização demonstrar o elemento
subjetivo da conduta, o dolo precisa ser provado e não presumido.
Assim, tem-se que o art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece que:
“Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivo na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais”.
Ademais, o art. 674 do RIR/99 reafirma a imposição da alíquota de 35%:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais
Sendo assim, por meio da simples leitura dos artigos transcritos acima, não é possível abstrair a
possibilidade de imposição de multa qualificada, visto que os dispositivos limitam-se a consignar
a incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre os pagamentos efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiários não identificados ou, ainda que identificados, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Por meio destes dispositivos, eventual ausência de recolhimento do IRRF fica assegurada, uma
que a aplicação da alíquota prevista já figura como uma multa, de sorte que a comprovação da
causa ou do beneficiário já afasta a sua incidência.
Ou seja, em análise ao disposto no art. 44, inciso I, c/c o §1o, da Lei no 9.430/96, fica difícil
provar a existência do evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
no caso concreto. Se não há causa, a priori não há como presumir ou provar o intuito doloso.
Há a real “perda de objeto” para fins de aplicação da multa qualificada.
Por fim, válido ressaltar que não existe dano ao erário, haja vista a incidência de alíquota de
35% diante da ausência de comprovação da causa da operação.
Esse também é o entendimento do CARF em julgamento assim ementado:

Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento aqui combatido, não há que se admitir a
incidência da multa agravada de ofício ao IRRF.
Lendo a decisão recorrida, não encontro argumentos contrapondo-se a estas
alegações, visualizando apenas, em um único tópico, de uma forma geral, que a qualificadora e o
agravamento da multa de ofício devem ser mantidos e transferidos aos coobrigados imputados.
Confira-se:
III.3 - QUALIFICAÇÃO e AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 5795
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Os impugnantes argumentam que o agravamento e qualificação das multas somente podem ser
imputados ao seu agente, não sendo cabível sua cobrança dos responsáveis solidários. Defendem
que as multas punitivas, por força do art. 5o, XLV, da CR88, não podem ser transferidas a
terceiros que, por definição, não executarem a repelida conduta.
Informam que não foram demandados a prestar esclarecimentos e, portanto, seria incabível sua
sujeição ao agravamento de multa.
Alegam que é vedado à autoridade fiscal aplicação de multa, sendo cabível apenas sua
proposição.
Sustentam que, mesmo não tendo sido comprovada a operação ou a causa que deu origem ao
crédito tributário, não é possível presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo.
A BF FOMENTO e seu sócio entendem que a apresentação do contrato de mútuo e as respostas
apresentadas em atendimento a demanda da fiscalização as exime da qualificação e do
agravamento.
Apresentam entendimento, fundamentado com a Súmula 96 do CARF, no sentido de que o
agravamento da multa qualificada só pode ser aplicada quanto a autoridade fiscal não detiver
meios suficientes para efetuar o lançamento.
Passo a me manifestar.
Cabe razão aos impugnantes quando alegam que as penas em cujo tipo esteja presente o elemento
dolo, fraude, ou simulação não podem ser transferidas a terceiros de boa fé. A conclusão deriva
diretamente do princípio da legalidade que permeia o direito tributário.
Contudo, entendo serem corretas as conclusões do fisco diante do conjunto probatório
apresentado nos autos. Vejamos:
A Lei 9.430/96 e a Lei 4.502/64, dispõe da seguinte forma sobre o assunto e deixam claro que
para qualificação da multa de ofício deve estar comprovado o dolo, a fraude ou o conluio dos
agentes:
(...)
Ao longo do tópico I.1 ficou demonstrada a participação ativa do sr. JOÃO VICTOR DE
ALBUQUERQUE SANTOS SOBRAL na gerência da CRM. As provas juntadas aos autos
demonstram, em resumo, que ele assinava cheques, movimentava a conta bancária e participava
de reuniões com o sócio da BF FOMENTO, sr. FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO
FILHO.
No tópico I.2 foi detalhada a participação do sr. FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO
FILHO no grupo, ficando claro que o mesmo atuava com administrador do grupo. Alguns
depoimentos de clientes chegaram inclusive a apontá-lo como titular de fato da CRM.
Da mesma forma, inúmeras pessoas declararam em seus depoimentos que as transações
envolvendo as suas contas e as contas da CRM foram decorrentes de operações realizadas com a
BF FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ no 13.186.189/0001-09, pertencente a FRANCISCO
DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO.
O sr. FRANCISCO DE PAULA DOMINGUES PORTO FILHO, ao longo da fiscalização
apresentou documento contendo falso reconhecimento de firma no claro intuito de simular uma
relação comercial inexistente entre as empresas BF FOMENTO e CRM.
Nessa mesma linha, ao longo dos depoimentos e diligências relatadas nos item 8 e 9 do relatório
fiscal restou clara a participação ativa dos Srs. JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO e CARLOS ROBERTO DE MACEDO no esquema montado para acobertar as
movimentações ilícitas de recursos.
Houve no presente caso formação de grupo econômico irregular com o objetivo de efetuar
operações bancárias de todo tipo permitindo ocultação das reais partes intervenientes na
operação financeira através da interposição da CRM. Todas as provas demonstram que a CRM
servia de blindagem para as pessoas integrantes do grupo e seus sócios.
Fl. 5796
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

Todos atuavam de forma conjunta e coordenada sabendo o risco e seu papel nas atividades do
grupo. Diante dos depoimentos e diligências, resta inviável supor que qualquer um dos
participantes estivesse agindo de boa fé e desconhecesse os objetivos das operações da CRM.
Com efeito, não procede qualquer alegação de que as penas qualificadas não podem atingir aos
outros agentes. Todos sujeitos passivos constantes dos autos de infração agiram conjuntamente
com dolo, por meio de fraude, sabendo que a formação do grupo se destinava a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da natureza ou circunstâncias
materiais da obrigação tributária principal. A própria formação irregular do grupo se destinava a
modificar as características essenciais da obrigação tributária. Portanto, cabível responderem
pela penalidade qualificada.
Ademais, na medida em que todos atuavam excusamente na gerência do grupo e da CRM, por
consequência, não se pode atribuir unicamente ao sócio administrador da mesma a
responsabilidade pelo não atendimento da fiscalização, nos termos do art. 44, § 2o, da lei
9.430/96. Esclareça-se, por relevante, que a própria criação do esquema fradulento se destinava
a ilidir os controles fiscais. Com efeito, entendo que a decisão de não responder adequadamente a
autoridade fiscal que investigava o caso foi decisão ativa de todos integrantes do grupo,
implicando, portanto, na atribuição dos efeitos do agravamento a todos. A Súmula CARF no 96
afasta o agravamento da penalidade nos casos em que o não atendimento da fiscalização não
causou óbices ao procedimento. No presente caso, verifica-se que os auditores procederam cerca
de 50 diligências e precisaram carrear dezenas de depoimentos para materializar o ilícito. A
esquiva dos intimados para prestar esclarecimentos tinha como objetivo claro e deliberado de
prejudicar a auditoria fiscal. Nesse caso, entendo que, por uma questão de justiça e isonomia com
outros contribuintes que, mesmo em prejuízo próprio, atendem ao fisco regularmente, seja
procedente o agravamento da multa de ofício. Ademais, qualquer entendimento diferente, poderia
levar a equivocada conclusão de que o não atendimento as regulares demandas do fisco não
acarreta punição.
Por fim, julgo improcedentes as alegações de que a qualificação e o agravamento da multa de
ofício não podem ser imputadas aos responsáveis solidários.
Ora, em nenhum momento, a decisão recorrida contesta a alegação, por exemplo,
de que a multa qualificada não pode ser aplicada ao lançamento de IRRF, uma vez que a
alíquota de 35% já conteria uma natureza de sanção.
Veja-se que o coobrigado João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, a despeito de
questionar a aplicação da multa qualificada, abriu tópico específico titulado de DA NÃO
INCIDÊNCIA DE MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO SOBRE IRRF, e ao encerrar o tópico,
ainda afirmou, em conclusão, que ...não há que se admitir a incidência da multa agravada de
ofício ao IRRF. Evidente que ele estava a questionar a aplicação qualificada apenas ao
lançamento de IRRF.
Compreendo que este argumento é relevante e autônomo e apto para o
cancelamento em tese da multa aplicada ao lançamento do IRRF, e como houve alegação
específica sobre o assunto, a autoridade julgadora teria o dever de se manifestar, sob pena de
cerceamento de defesa (art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972).
Assim, acolho a citada preliminar de nulidade, para anular a decisão recorrida, a
fim de que seja proferida uma nova, desta vez, manifestando-se expressamente sobre o tópico
declinado em impugnação.

Conclusão
Do exposto, acolho a preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, para
anular a decisão recorrida, para que nova decisão seja proferida.
Fl. 5797
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-006.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720030/2018-04

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 5798
DF CARF MF
Original